Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-08013
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/8013
Data do julgamento: 28/08/2018
Acusados: Elias Ndevanjema Shikongo
John Anderson Willot
JG Petrochem Participações Ltda.
Márcio Rocha Mello
Wagner Elias Peres
Ementa: Exercício abusivo do direito de voto e desvio de poder de administradores da HRT
Participações em Petróleo S.A. Infração aos arts. 154, caput e art. 115 c/c o 159, §1 da Lei no 6.404/76.
Infração ao art. 12, caput, II e §5o da Instrução CVM no 358/02. Multas. Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76,
decidiu:
Por unanimidade:
1. Absolver John Anderson Willott das acusações que lhe foram formuladas na qualidade de
presidente da mesa da assembleia geral extraordinária realizada em 19.03.2014;
2. Aplicar aos acusados Márcio Rocha Mello e Wagner Elias Peres, ambos na qualidade de
membros do conselho de administração da HRT Participações em Petróleo S.A., a penalidade de
multa pecuniária individual no valor de R$ 500.000,00, por atuarem em desvio de poder, em
infração ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/76;
3. Aplicar aos acusados Elias Ndevanjema Shikongo e John Anderson Willot a pena de multa
pecuniária individual no valor de R$ 500.000,00, por atuarem em desvio de poder, em infração ao
art. 154, caput, da Lei no 6.404/76; e
4. Aplicar à JG Petrochem Participações Ltda., na qualidade de acionista da HRT Participações
em Petróleo S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00, pelo
descumprimento do art. 12, caput, II, e §5o da Instrução CVM no 358/02, ao deixar de declarar,
nos comunicados de 26.12.2013 a 24.01.2014, o seu objetivo de influir na estrutura administrativa
SEI/CVM - 0595187 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
1 of 3
13/11/2018 16:31

da HRT, bem como por não ter promovido a publicação desses comunicados na imprensa;
Por maioria:
1. Aplicar à JG Petrochem Participações Ltda. multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00, pelo
descumprimento do art. 115, c/c o 159, §1, ambos da Lei no 6.404/76, ao votar pela propositura de
ação de responsabilidade civil contra membros do conselho fiscal, sem que tal matéria estivesse
prevista na ordem do dia, ou fosse consequência de assunto nela incluído, com o objetivo de
impedir que tais pessoas tornassem a exercer os seus cargos.
A Sessão de Julgamento teve início em 31 de julho de 2018, ocasião em que o Diretor Relator Gustavo
Machado Gonzalez votou: (a) pela aplicação de multas pecuniárias individuais de R$ 500.000,00 para
os acusados Elias Ndevanjema Shikongo, John Anderson Willot, Márcio da Rocha Mello e Wagner
Elias Peres, por suas atuações com desvio de poder, em infração ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/76;
(b) pela aplicação de multas pecuniárias à JG Petrochem Participações Ltda. nos valores de R$
200.000,00, pelo descumprimento do art. 12, caput, II, e §5o da Instrução CVM no 358/2002; e de R$
500.000,00, por descumprir o art. 115, c/c o art. 159, §1o, ambos da Lei no 6.404/76, ao votar pela ao
votar pela propositura de ação de responsabilidade civil contra membros do conselho fiscal, sem que tal
matéria estivesse prevista na ordem do dia; e (c) pela absolvição de John Anderson Willot das
acusações que lhe foram formuladas na qualidade de presidente da mesa da assembleia geral
extraordinária realizada em 19.03.2014.
Instado a declarar o seu voto, o Diretor Gustavo Borba pediu vista dos autos.
Na ocasião, o Diretor Pablo Renteria antecipou o seu voto, acompanhando os termos do voto do
Relator e apresentando novos fundamentos para a absolvição de John Willot, na qualidade de
presidente da AGE realizada em 19 de março de 2014. O Presidente Marcelo Barbosa também
antecipou o seu voto, acompanhando tanto os termos do voto do Diretor Relator como a manifestação
de voto do Diretor Pablo Renteria. O Diretor Henrique Machado, por sua vez, preferiu aguardar a
manifestação de voto do Diretor Gustavo Borba.
Presentes na sessão inicial deste processo a procuradora Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especial da CVM e os advogados Fernanda Carneiro, representante dos acusados
Elias Ndevanjema Shikongo e John Anderson Willot; Isabel Picot França, representante dos acusados
Marcio da Rocha Mello e Wagner Elias Peres; e Fábio Lemos de Oliveira, representando a JG
Petrochem Participações Ltda.
Em 28 de agosto de 2018, na continuação da sessão de julgamento, o Diretor Gustavo Borba
acompanhou as conclusões do voto do Diretor Relator, exceto em relação à acusação da JG por
violação ao art. 115 c/c art. 159, §1o, ambos da Lei no 6.404/76, em relação à qual votou pela
absolvição da acusada. O Diretor Henrique Machado acompanhou os termos do voto do Diretor
Relator.
Presentes as advogadas Fernanda Carneiro, Isabel Picot França e Maria Isabel Bocater e a Procuradora-
SEI/CVM - 0595187 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
2 of 3
13/11/2018 16:31

federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da continuação da Sessão de Julgamento deste processo os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez (Relator), Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29 da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em
05/10/2018, às 09:10, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Diretor, em 08/10/2018, às
10:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 10/10/2018,
às 08:46, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 11/10/2018,
às 16:25, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba, Usuário Externo, em
23/10/2018, às 19:32, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br
/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0595187 e o código CRC 9D4D9C51.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0595187 and the "Código CRC" 9D4D9C51.
SEI/CVM - 0595187 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
3 of 3
13/11/2018 16:31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 1 de 80
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8013
Reg. Col. no 0078/2016

Acusados:
Elia Ndevanjema Shikongo

JG Petrochem Participações Ltda.

John Anderson Willott

Márcio Rocha Mello

Wagner Elias Peres

Assunto:
Apurar a responsabilidade (i) de membros do conselho de
administração, por infração ao artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976; (ii) do
presidente da mesa de assembleia geral, por infração aos artigos 128 e 159, §1o, da
mesma Lei; e (iii) de acionista, por infração ao artigo 12, caput, II, e §5o da Instrução
CVM no 358/2002, bem como ao artigo 115, combinado com o artigo 159, §1o, ambos
da Lei no 6.404/1976.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar
eventuais irregularidades relacionadas à companhia aberta denominada à época de HRT

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 2 de 80
Participações em Petróleo S.A.1 (“HRT” ou “Companhia”). As supostas irregularidades
se referem a duas deliberações tomadas pelo conselho de administração em reunião
realizada em 20.12.2013 (“RCA”), mediante as quais se decidiu suspender dois
conselheiros de administração e considerar nulas as nomeações de dois conselheiros
fiscais, e à deliberação tomada na assembleia geral extraordinária de 19.03.2014
(“AGE”) que aprovou a propositura de ação de responsabilidade civil em face dos
conselheiros fiscais afastados.
2.
Adicionalmente, nesse PAS também se discute a responsabilidade da JG
Petrochem Participações Ltda. (“JG”) por deixar de declarar, na forma estabelecida nos
normativos da CVM, seu suposto objetivo de alterar a estrutura administrativa da HRT.
Acusação semelhante foi formulada em face de Discovery Capital Management, LLC
(“Discovery”), que, contudo, celebrou termo de compromisso e deixou de figurar no rol
de acusados (fls. 4012/4913).
3.
São acusados nesse PAS, além da JG, Elia Ndevanjema Shikongo (“Elia”), John
Anderson Willott (“John”), Márcio Rocha Mello (“Márcio”) e Wagner Elias Peres
(“Wagner” e, em conjunto com os demais, “Conselheiros Acusados”, ou ainda,
incluindo a JG, “Acusados”).
4.
Em primeiro lugar, faz-se necessário afirmar que este PAS não se propõe a
avaliar a legalidade do contrato de indenização que veio a ser denominado Severance
Package, visto que esse é o objeto do PAS CVM n° RJ2013/11703. Dessa forma,
argumentos e considerações trazidos pela Acusação ou pelos Acusados que se refiram
estritamente ao Severance Package serão aqui citados com brevidade, atendo-se ao
necessário para a análise das imputações do presente PAS.
5.
Após o arquivamento do processo em relação à Discovery, têm-se três focos de
imputações remanescentes: (i) a suspensão/declaração de nulidade da eleição de
administradores e fiscais ocorrida na RCA de 20.12.2013; (ii) a votação de propositura
de ação de responsabilidade civil na assembleia geral extraordinária de março de 2014;
e (iii) a ausência de divulgação, pela JG, de suposto objetivo de alterar a estrutura

1 Atualmente denominada Petro Rio S.A. Considerando que o presente documento trata de fatos ocorridos
antes da alteração da denominação social da Companhia, que foi aprovada em AGE realizada em
15.05.2015, a Companhia será aqui referida por sua denominação anterior.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 3 de 80
administrativa da HRT. Sendo assim, a exposição dos fatos que ensejaram o presente
processo será subdividida em três seções.
II.
AFASTAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
II.1.
Eleição dos Conselheiros Afastados
6.
O.P. e F.M. haviam sido eleitos conselheiros de administração na AGO/2013,
realizada em 29.04.2013, a partir do sistema de voto múltiplo, o qual fora solicitado
pela Discovery. Esse pedido (fls. 561/564), datado de 12.04.2013, continha em anexo os
currículos dos candidatos indicados, os quais continham, no caso de F.M., seu cargo de
conselheiro fiscal na Duke Energy International Geração Paranapanema S.A. (“Duke”);
e, no caso de O.P., seu cargo de diretor presidente da Atlantic LNG Company of
Trinidad and Tobago e da Pan American Energy (“Pan American”). Apesar de a
Discovery ter solicitado à HRT que os currículos fossem disponibilizados aos demais
acionistas, isso não ocorreu por meio eletrônico (fls. 565/569).
7.
Na mesma assembleia geral, foram eleitos para o conselho fiscal da Companhia
E.K. e M.P (em conjunto com F.M., O.P. e E.K., “Conselheiros Afastados”), indicados
pela Discovery. O primeiro havia sido reeleito conselheiro fiscal da Duke em
26.04.2013 e ocupava o cargo de diretor administrativo e financeiro da Sevan Marine
Serviços de Perfuração Ltda. (“Sevan”). O segundo, por sua vez, havia sido eleito
conselheiro fiscal da Duke em 27.04.2012 como suplente de F.M., não tendo sido
reconduzido ao cargo na assembleia que se realizou em 26.04.2013; além de ter sido
eleito conselheiro fiscal da Companhia Energética de Brasília S.A. (“CEB”), da qual
F.M. era relevante acionista, na assembleia realizada em 30.04.2013.
8.
Todos os Conselheiros Afastados alegam terem disponibilizado seus currículos
durante a AGO/2013, que os elegeu. Nenhum dos eleitos acusou exercer cargos em
sociedades concorrentes ou possuir conflito de interesses com a HRT e, portanto, eles
não procuraram obter da assembleia geral a dispensa prevista no artigo 147, §3o, da Lei
n° 6.404/1976. Ademais, os quatro Conselheiros Afastados firmaram termo de
declaração de posse de que não possuíam interesses conflitantes com os da HRT em
09.05.2013, no caso dos membros do conselho de administração, e 15.05.2013, no caso
dos do conselho fiscal.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 4 de 80
II.2.
Manifestação de Márcio Rocha Mello
9.
Em reunião do conselho de administração datada de 21.11.2013, Márcio
insinuou possuir prova da existência de um conluio entre F.M. e membros do conselho
fiscal, afirmando ter o primeiro indicado 2 (dois) dos integrantes do órgão e ter
fornecido a eles os documentos utilizados pelo conselho fiscal em suas indagações
referentes ao Severance Package. Desde a eleição dos Conselheiros Afastados, tal
contrato de indenização fora objeto de várias discussões em reuniões do conselho de
administração e de um pedido de apuração de supostas irregularidades emanado pelo
conselho fiscal ao conselho de administração e ao diretor presidente da HRT.
10.
Márcio, então, solicitou que fosse encomendado pela Companhia um parecer
jurídico para tratar da viabilidade de medidas judiciais contra F.M. Na aprovação de tal
solicitação, John exerceu seu voto de desempate, na ausência de um conselheiro.
11.
Em reunião do conselho de administração datada de 10.12.2013, Márcio leu a
manifestação (fls. 227/229, “Manifestação”) resultante da investigação por ele
promovida, na qual alegava a invalidade das eleições de F.M., O.P., E.K. e M.P.,
afirmando terem eles prestado informações falsas à assembleia geral ordinária de 2013
(“AGO/2013”) quando declararam não ter cargos em sociedades que pudessem ser
consideradas concorrentes da HRT.
12.
Nessa Manifestação, similar à posterior denúncia (fls. 294/324) formulada
perante a CVM, Márcio argumenta que F.M., O.P., E.K. e M.P. violaram o artigo 147,
§3o, da Lei n° 6.404/1976, visto que bastaria para a configuração da infração que as
sociedades em que os conselheiros ocupavam cargos pudessem ser consideradas
concorrentes da HRT, e não que necessariamente o fossem. Esse seria o caso da Duke,
da CEB, da Pan American e da Sevan, segundo Márcio. No caso de O.P., o conflito
teria se comprovado na aquisição de 60% do Campo de Polvo pela HRT, operação cuja
conclusão dependia do não exercício do direito de preferência por parte da Bridas
Corporation (“Bridas”), sendo que 40% do capital social dessa pertencia à Pan
American.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 5 de 80
13.
Ainda, afirmou que, no caso dos membros do conselho fiscal, por força do artigo
35, §6o, do Estatuto Social da HRT2, não seria sequer possível que a assembleia geral os
tivesse autorizado a ocupar seus cargos a despeito do conflito, como em tese seria
possível no caso dos membros do conselho de administração.
14.
John destacou que, dadas as implicações legais do documento lido por Márcio, a
matéria deveria ser encaminhada à avaliação dos advogados externos. F.M. propôs a
imediata submissão da matéria à CVM, o que não foi acatado.
II.3.
Pareceres Jurídicos
15.
Foram elaborados três pareceres jurídicos para analisar as alegações trazidas na
Manifestação e as medidas que a HRT deveria tomar em resposta.
II.3.1. B.M.A.
16.
O B.M.A. dá início a seu parecer (fls. 230/241) ressalvando que não promoveu
uma investigação independente e que sua posição é baseada na premissa de que as
alegações feitas na Manifestação são verdadeiras e precisas.
17.
O parecer esclarece que os requisitos previstos nos artigos 146 e 147 da Lei n°
6.404/19763 buscam proteger a confidencialidade das informações, dados e estratégias

2 “Art. 35 Omissis Parágrafo 6° - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do conselho fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição de pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou
membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de Acionista Controlador ou
Controlada (conforme definidos no artigo 39) de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2° grau de
membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de Concorrente ou de Acionista Controlador ou
Controlada de concorrente.”
3 Art. 146. Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os
diretores ser residentes no País. § 1o A ata da assembléia-geral ou da reunião do conselho de
administração que eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de gestão de cada um dos
eleitos, devendo ser arquivada no registro do comércio e publicada. § 2o A posse do conselheiro
residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no País,
com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária,
mediante procuração com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o
término do prazo de gestão do conselheiro.
Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da
companhia, a assembléia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes,
dos quais se arquivará cópia autêntica na sede social. § 1o São inelegíveis para os cargos de administração
da companhia as pessoas impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. § 2o
São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta as pessoas declaradas
inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários. § 3o O conselheiro deve ter reputação ilibada,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 6 de 80
empresariais da Companhia, estabelecendo um padrão elevado de independência, de tal
forma que uma pessoa que possua qualquer cargo em sociedade que pode ser
considerada concorrente – e não necessariamente que seja uma concorrente ao tempo da
eleição – não pode ser eleita para os conselhos de administração e fiscal de certa
companhia.
18.
Tal posição estaria em linha com o defendido por José Waldecy Lucena, para
quem “companhias que podem ser consideradas concorrentes” são aquelas cujas
atividades operacionais são total ou parcialmente iguais, desenvolvidas no mesmo
mercado de produtos ou serviços, independendo do tipo societário adotado. Ademais,
para o parecerista, isto deve ser interpretado com base em uma perspectiva ampla de
proteção à confidencialidade, devendo ser considerada a potencial interseção entre as
atividades da companhia e das demais sociedades, não se limitando a uma superficial
comparação entre as atividades atuais dessas.
19.
Nesse contexto, devem ser considerados não apenas a parcela de mercado e o
faturamento, como também o acesso a fatores de produção como serviços estratégicos,
fornecedores e capital.
20.
Da análise do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ seria possível
inferir que há coincidências entre os códigos da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE da Duke e da CEB em relação à HRT O&G Exploração e
Produção de Petróleo Ltda., subsidiária operacional da Companhia. Assumindo que tais
sociedades efetivamente desenvolvem essas atividades, conclui-se que podem ser
consideradas concorrentes e que a relação de F.M., E.K. e M.P. com as mesmas deveria
ter sido divulgada aos acionistas.
21.
Em relação a O.P., sendo verdadeiras as alegações de Márcio quanto a seu
vínculo com a Pan American e à situação envolvendo as duas empresas no Campo do
Polvo, narrada acima, não haveria dúvida de que a Pan American pode ser considerada

não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembléia-geral, aquele que: I - ocupar cargos em sociedades
que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de
administração ou fiscal; e II - tiver interesse conflitante com a sociedade. § 4o A comprovação do
cumprimento das condições previstas no § 3o será efetuada por meio de declaração firmada pelo
conselheiro eleito nos termos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, com vistas ao disposto nos
arts. 145 e 159, sob as penas da lei.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 7 de 80
concorrente da HRT e de que o citado vínculo de O.P. deveria ter sido informado antes
de sua eleição.
22.
O parecer informa que não foram localizadas informações confiáveis sobre as
atividades da Sevan, mas, em sendo verdade que suas atividades possuem semelhanças
com as da HRT, a mesma conclusão seria aplicável.
23.
F.M. e O.P. não divulgaram publicamente seus currículos e o acionista que os
indicou tampouco o fez. Assim, os acionistas não tiveram condições de proferir votos
devidamente informados a respeito de tais candidatos. Tanto isso quanto o fato de
ambos terem firmado termos de posse negando relacionamentos com sociedades
potencialmente concorrentes são omissões graves, as quais podem tornar nulas suas
eleições, como defendido por Fran Martins, além de torná-los responsáveis por danos
causados à Companhia, visto ter havido desrespeito ao dever de lealdade previsto no
artigo 155 da Lei n° 6.404/1976.
24.
No que se refere ao conselho fiscal, o parecer afirma que E.K. e M.P. teriam
falhado em divulgar seus cargos e, consequentemente, desrespeitado os mesmos deveres
que F.M. e O.P. Segundo o parecer, o artigo 35, §6o, do Estatuto Social da HRT
estabelece um padrão ainda mais rigoroso do que o da Lei n° 6.404/1976, pois não
permite sequer que os acionistas autorizem a eleição dos candidatos a despeito de seus
cargos em sociedades potencialmente concorrentes.
25.
Por todo o exposto, conclui que todos possuíam, à época da eleição, cargos em
sociedades potencialmente concorrentes da HRT, sendo a eleição de F.M. e O.P. ilegal e
devendo ambos serem suspensos até que uma assembleia geral extraordinária fosse
convocada para analisar seus relacionamentos com possíveis competidores e decidir se
eles deveriam ser eleitos. Nesse sentido, todos os atos por eles praticados deveriam ser
revistos e, caso tenham proferido votos decisivos a alguma deliberação, tal deliberação
também deverá ser considerada nula. A eleição de E.K. e M.P. também teria sido nula e,
caso os acionistas da HRT desejassem manter um conselho fiscal em funcionamento,
deveriam deliberar em assembleia geral quanto a uma nova composição para o órgão.
26.
A Companhia poderia buscar ressarcimento das quantias pagas até a data aos
referidos conselheiros, bem como dos valores por ela incorridos em relação a atos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 8 de 80
praticados ou aprovados por tais indivíduos. Ainda, o diretor de relação com
investidores deveria divulgar imediatamente um Fato Relevante comunicando a adoção
das medidas recomendadas e necessárias.
27.
Por fim, afirmou que a chapa proposta pela HRT para a AGE de janeiro de 2014
continha nomes que deveriam ser retirados e, por essa razão, o conselho de
administração deveria avaliar a realização ou não de tal assembleia e entrar em contato
com os advogados canadenses da Companhia.
II.3.2. N.E.
28.
Em seu parecer (fls. 242/255), N.E. afirmou que o §3o do artigo 147 da Lei n°
6.404/1976 criou duas hipóteses diferentes de impedimento de eleição.
29.
A primeira, disposta no inciso I, tem como objetivo prevenir que o administrador
de dada Companhia seja eleito caso já possua qualquer cargo ou função em uma
companhia concorrente, com o intuito de proteger o segredo empresarial. Para que tal
impedimento se caracterize, as sociedades devem ser concorrentes diretas no mesmo
mercado, isto é, suas atividades operacionais devem ser desenvolvidas no mesmo
mercado de produção ou distribuição de produtos ou serviços do mesmo tipo. Isso seria
uma possível solução para proteger o conselho de administração de um conflito de
interesses permanente.
30.
Já a segunda hipótese, trazida pelo inciso II, é a do impedimento relacionado ao
conflito de interesses, o qual tem que ser analisado caso a caso, ao contrário da primeira
hipótese, em que o conflito é presumido.
31.
Dada a descrição das atividades principais da Duke4, segundo seu Estatuto, e da
Pan American, segundo a Manifestação, é possível concluir que tais sociedades
concorriam diretamente com a HRT, vez que desempenhavam atividades no mercado de
energia e óleo e gás, também previstas no Estatuto Social da Companhia – e, portanto,
os termos de posse de F.M. e O.P. deveriam conter informações sobre os cargos que
exerciam em tais sociedades.

4 “Article 2 of Duke Energy’s bylaws establishes that its core business includes ‘studying, planning,
designing, building and operating production systems and commercializing energy, especially electrical,
resulting from the use of rivers and other sources, especially renewable ones’.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 9 de 80
32.
Também seria possível, a partir da descrição das atividades principais da CEB5
e da Sevan6 contidas em seus Estatutos, concluir que tais sociedades concorrem com a
HRT, vez que essa, de acordo com as informações fornecidas pela própria Companhia,
exerce atividades relacionadas ao setor de perfuração. Portanto, E.K. e M.P. deveriam
ter informado à AGO/2013 que exerciam cargos em tais sociedades, visto que os
impedimentos do artigo 147 da Lei n° 6.404/1976 se aplicam ao conselho fiscal. Ainda,
o artigo 35, §6o, do Estatuto da HRT estabelece um padrão mais rigoroso do que o da
Lei n° 6.404/1976 para eleição de conselheiros fiscais, pois não permite sequer que os
acionistas autorizem a eleição dos candidatos a despeito de seus cargos em sociedades
potencialmente concorrentes, do que decorre que M.P. e E.K. não poderiam ter sido
eleitos.
33.
Prossegue N.E. asseverando que a obrigação de fornecer o currículo dos
candidatos indicados, nos termos do artigo 3°, §2°, da Instrução CVM n° 367/2002, é
dirigida ao acionista que os indicam. Ainda, o candidato deve assinar uma declaração de
não impedimento ou justificar a impossibilidade de assinar tal declaração. Segundo a
documentação fornecida pela Companhia, os acionistas da HRT não estavam
adequadamente informados sobre os impedimentos incidentes sobre os Conselheiros
Afastados, sendo inválidas e sem efeito (“null and void”) as eleições desses
conselheiros, que devem ser impedidos de executar qualquer ato na Companhia. A
Companhia, nesse contexto, poderia buscar ressarcimento por todos os gastos incorridos
nas atividades desenvolvidas por tais conselheiros.
34.
Em vista do direito de preferência da Bridas sobre o Campo do Polvo, O.P. –
diretor presidente da Bridas7 – não deveria ter assinado o termo de posse e deveria ter
declarado à AGO/2013 seu cargo nessa sociedade. Indo além, retirar-se das reuniões do
conselho de administração quando havia necessidade de deliberar sobre assuntos

5 “Article 2 of CEB’s bylaws establishes its core business in which, among others, is included the
development of activities in different energy sectors, in the Distrito Federal or other areas that it can be
awarded.”
6 “On its turn, Sevan’s core business is to ‘own and/or operate, directly and indirectly, drilling rigs, and
activities related thereto, as well as investing in other companies’.”
7 O parecer afirma que, segundo informações que lhe foram transmitidas, O.P. era diretor presidente
Bridas, mas não se tem registro dessa informação. O.P. era diretor presidente da Pan American, da qual a
Bridas era acionista minoritária. A Bridas, por seu turno, detinha direito de preferência sobre o Campo de
Polvo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 10 de 80
relacionados à aquisição do Campo do Polvo seria um reconhecimento, por parte de
O.P., do conflito de interesses decorrente do cargo que exercia junto à Bridas, o qual já
estava presente anteriormente a sua eleição.
II.3.3. C.M.
35.
Em seu parecer (fls. 256/2598), o escritório C.M. faz três ressalvas: (i) que
assumiram como premissa que os fatos narrados na Manifestação e os documentos a
enviados ao escritório são verdadeiros e estão corretos em todos os aspectos; (ii) que
não possuíam conhecimento de todas as atividades da HRT e, portanto, não podiam
afirmar o que seria um concorrente da Companhia do ponto de vista econômico; e (iii)
por fim, que assumiram também que os acionistas não foram informados na AGO/2013
de que os candidatos eleitos possuíam cargos em outras companhias.
36.
Afirmou que o requisito legal estabelecido no artigo 147, §3o, da Lei n°
6.404/1976 foi criado para proteger a companhia da divulgação intencional ou acidental
de informações estratégicas para pessoas que as pudessem utilizá-las de modo lesivo à
companhia ou em benefício de seus concorrentes.
37.
Segundo o parecer, o julgamento sobre quais sociedades são concorrentes da
HRT precisa ser feito pela sua administração, sem prejuízo de eventual ratificação pela
assembleia geral, se a questão lhe for encaminhada. Ainda, afirmou que a geração e
transmissão de energia elétrica estão inseridas no objeto social da HRT e que as outras
companhias mencionadas parecem ter atividades similares, mas que não tinham como
afirmar se as companhias exerciam ou não tais atividades à época.
38.
Assumindo que haja concorrência entre a HRT e as empresas indicadas na
Manifestação, os Conselheiros Afastados violaram seu dever de informar à assembleia
geral os cargos que exerciam em tais sociedades, em desrespeito ao artigo 147, §3°, da
Lei n° 6.404/1976 e à Instrução CVM n° 367/2002. Tal violação poderia resultar em: (i)
aplicação de penalidades administrativas pela CVM; (ii) destituição de tais indivíduos

8 Ao longo dos autos, foram apresentados dois pareceres do escritório C.M., tendo havido tradução
juramentada apenas do constante às fls. 611/613. Todavia, optou-se por utilizar no presente relatório o
acostado às fls. 256/259, visto que: (i) ele está em linha com o constante às fls. 611/613, contendo uma
seção adicional, denominada “Recomendações para o conselho de administração” (tradução livre); e (ii)
ele foi apresentado pela própria Companhia, enquanto o outro foi enviado à CVM por um dos Acusados,
motivo que leva a crer ser o utilizado mais idôneo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 11 de 80
pelos acionistas; e (iii) deliberação pelos acionistas a respeito da propositura de medidas
judiciais contra tais indivíduos por conta de prejuízos eventualmente causados.
39.
C.M. afirmou que o conselho de administração não possui poderes para declarar
a invalidade de deliberações por ele previamente tomadas com a participação dos
indivíduos em questão ou para removê-los ou substituí-los, o que seria competência
privativa da assembleia geral. Qualquer membro ou acionista, porém, poderia recorrer à
Justiça pera esse efeito. Ademais, tais deliberações poderiam ser ratificadas pelos
demais membros do conselho de administração caso os acionistas concordem com a
premanência de F.M. e O.P. a despeito de suas participações em outras sociedades, caso
em que nenhuma sanção lhes poderia ser aplicada. Quanto ao conselho fiscal, como este
não possui poderes deliberativos, eventuais sanções impostas devem recair sobre os
indivíduos, e não necessariamente sobre os pareceres que tenham concedido. Por fim, as
deliberações por eles tomadas podem ser ratificadas pelo conselho de administração,
caso os acionistas consintam que tais indivíduos permaneçam integrando o órgão –
nesse caso, nenhuma sanção lhes poderia ser aplicada.
40.
Por fim, o parecer recomendou ao conselho de administração que se reunisse
para avaliar a veracidade das alegações contidas na Manifestação e se as companhias
citadas eram de fato concorrentes da HRT, oportunidade na qual os indivíduos em
questão deveriam poder apresentar esclarecimentos. Decidindo-se que houve violação, a
questão deveria ser remetida aos acionistas em assembleia geral, para decidir sobre (i) a
dispensa prevista no artigo 147, §3o, da Lei n° 6.404/1976 e a ratificação das
deliberações por eles tomadas; ou (ii) a destituição dessas pessoas, hipótese em que um
novo conselho de administração deveria ser eleito, visto que F.M. e O.P. foram eleitos
por meio do sistema de voto múltiplo, e em que os acionistas poderiam adotar medidas
legais quanto aos antigos conselheiros. Ainda, o conselho de administração deveria se
abster de fazer recomendações quanto à matéria.
II.4.
Reunião do conselho de administração de 20.12.2013
41.
A RCA seguinte, de 20.12.2013, tratou exclusivamente das apurações quanto a
F.M., O.P., E.K. e M.P. Segundo a denúncia do conselheiro C.P. endereçada à CVM
(fls. 01/02), a reunião foi convocada por e-mail, com menos de 24 horas de
antecedência, sem urgência justificada e sem ciência de todos os membros, dado que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 12 de 80
J.P.A. não teria tido ciência da reunião, o que infringiria o artigo 19 do Estatuto Social
da HRT9. E.K., M.P. e O.P. não estavam presentes.
42.
Todos os integrantes do órgão tiveram a oportunidade de formular perguntas aos
pareceristas, após breve exposição oral dos pontos principais trazidos por seus
pareceres10. Nessa oportunidade, N.E. posicionou-se da seguinte forma: (i) os
conselheiros fiscais, por força do Estatuto Social da Companhia, não poderiam obter
dispensa da assembleia geral de acionistas para ocuparem cargos em sociedades
potencialmente concorrentes da HRT; (ii) se um membro do conselho de administração
passa a possuir cargo em empresa concorrente após sua eleição, é preciso convocar
assembleia geral extraordinária para que o mesmo possa solicitar a dispensa; (iii) a
definição de concorrência está atrelada a uma questão de fato, sendo possível que a
HRT seja concorrente de uma empresa de gás e petróleo que atue somente em países em
que a HRT não atua, cabendo ao conselho de administração analisar em que grau o
mercado é mundial; (iv) um parâmetro de concorrência é a confiança que os membros
do conselho de administração devem sentir em dividir informações uns com os outros;
(v) apesar da análise ser casuística, em princípio, as deliberações tomadas por
conselheiros que ocupam cargos em empresas concorrentes são válidas; (vi) a
legitimidade para eleger ou realizar impugnação de conselheiros cabe aos acionistas,
não aos membros do conselho de administração, devendo a questão ser submetida à
assembleia geral; (vii) até a realização desta assembleia, os conselheiros não devem
participar de outras discussões; e (viii) uma possível solução seria pedir que os
conselheiros renunciassem.
43.
O advogado representante do escritório C.M., por sua vez, ressaltou os seguintes
pontos: (i) a próxima medida a ser tomada pelo conselho de administração deveria ser se
informar quanto às operações das empresas ditas concorrentes para verificar se elas
realmente o são, análise que cabe ao próprio órgão; (ii) o padrão de concorrência não é
definido pelo objeto social da Companhia, mas sim pela atividade efetivamente exercida
ou atividade para a qual a empresa está se preparando; (iii) se os membros do conselho

9 “19. Omissis Parágrafo 1o - Em caráter de urgência, as reuniões do conselho de administração poderão
ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocadamente
cientes todos os demais integrantes do Conselho.”
10 Tradução juramentada da gravação em áudio da RCA de 20.12.2013 às fls. 3226/3264.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 13 de 80
de administração considerarem que há de fato concorrência, a questão deve ser
submetida à assembleia geral; (iv) cabe dispensa da assembleia geral aos conselheiros
fiscais mesmo diante do Estatuto Social da HRT; (v) ocupar cargo em concorrente seria
uma violação à lei e, portanto, teria natureza gravíssima, embora possam existir
atenuantes; (vi) os conselheiros só não devem exercer suas funções a partir do momento
em que os demais membros do conselho de administração constatarem haver
concorrência de fato.
44.
F.A.M, representante do B.M.A., por fim, fez os seguintes apontamentos: (i)
pressupondo que as informações fornecidas por Márcio estão corretas, há clara violação
da lei por parte de F.M., O.P., E.K. e M.P., sendo as eleições dos mesmos nulas; (ii) não
é possível haver dispensa dos acionistas aos conselheiros fiscais por conta do Estatuto
Social da HRT; (iii) as deliberações em que os votos de F.M. e O.P. tiverem sido
decisivos são, provavelmente, nulas; (iv) F.M. e O.P. devem ser suspensos até que se
realise assembleia geral e E.K. e M.P. devem ser imediatamente retirados de seus
cargos; (v) não cabe ao conselho de administração determinar o que é concorrente, pois
o padrão da lei é propositalmente amplo; (vi) uma decisão do conselho de administração
quanto a esse assunto poderia gerar, no futuro, processo judicial de responsabilidade
civil em face de seus membros.
45.
Após ouvi-los, o conselho de administração deliberou, por maioria, com votos
favoráveis apenas por parte de Márcio, Wagner, John e Elia, pela suspensão de F.M. e
O.P. e pelo reconhecimento da nulidade da eleição de E.K. e M.P., tomando por base
argumentos similares aos expressos por Márcio em sua Manifestação.
46.
Em resposta, em 22.12.2013, T.W.E., P.O’B., J.P.A., F.M., O.P. e C.P.
renunciaram a seus cargos. Com isso, remanesceram no conselho de administração
apenas 4 (quatro) membros, abaixo do mínimo previsto no Estatuto Social da
Companhia. Ademais, os Conselheiros Afastados alegaram que essa deliberação foi
tomada em retaliação por conta de suas iniciativas no sentido de questionar a legalidade
do Severance Package.
47.
A esses acontecimentos seguiu-se uma sequência de troca de denúncias entre os
Conselheiros Afastados, suportados por outros conselheiros que haviam renunciado, e
os Conselheiros Acusados, as quais foram endereçadas à CVM.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 14 de 80
48.
Ainda, em 08.01.2014, o conselho de administração convocou uma assembleia
geral extraordinária para 19.03.2014, embora diversos acionistas tenham pedido um
prazo menor, tendo a data escolhida sido justificada com a necessidade de que fossem
cumpridas exigências da legislação e da regulação canadenses, vez que a HRT também
possuía valores mobiliários de sua emissão negociados na bolsa de valores do Canadá,
no segmento de listagem TSX-V.
III.
PROPOSITURA DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL NA AGE DE 19.03.2014
49.
No dia 19.03.2014 foi realizada AGE, cuja ordem do dia continha as seguintes
matérias: (i) a redução do número de membros do conselho de administração; (ii) a
eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; e (iii) a eleição dos
membros do conselho fiscal da Companhia.
50.
Às vésperas da AGE de 19.03.2014, a SEP comunicou à Companhia que não
enxergava fundamento legal para a deliberação tomada na RCA de 20.12.2013,
determinando que se desse ciência de seu entendimento aos acionistas presentes à AGE
de 19.03.201411. Ademais, uma decisão judicial determinava a recondução de E.K. ao
seu cargo no conselho fiscal. Tal decisão foi comunicada à SEP, que a retransmitiu à
HRT e determinou que fosse levada a conhecimento do mercado12.
51.
Nessa assembleia, apesar da decisão judicial ter sido cumprida, com o retorno de
E.K. ao seu cargo, este foi novamente afastado por um fato imediatamente
superveniente. A acionista JG propôs que fosse deliberada a propositura de ação de
responsabilidade contra M.P. e E.K., nos termos do artigo 159, §1o, da Lei no
6.404/197613, alegando que ambos não poderiam ter sido eleitos para o conselho fiscal
em razão dos cargos que ocupavam em sociedades potencialmente concorrentes e que a
matéria seria conexa (i) à determinação da SEP de tornar o conteúdo do Ofício SEP
112/14 conhecido aos acionistas presentes, e (ii) ao item “iii” da ordem do dia, que
tratava da eleição dos conselheiros fiscais, proposta esta constante do item 8.i da ata da

11 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N°0112/14, fls. 2498/2499.
12 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N°0115/14, fls. 2500/2505.
13 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de
responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. § 1o A
deliberação poderá ser tomada em assembléia-geral ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for
conseqüência direta de assunto nela incluído, em assembléia-geral extraordinária.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 15 de 80
AGE de 19.03.2014. Após ser colocada em votação, a proposta foi aceita pela
assembleia geral, tendo a JG proferido a maioria dos votos para a aprovação.
52.
Na véspera da assembleia geral ordinárida de 2014, realizada em 29.04.2014, a
HRT comunicou ao mercado ter firmado acordos com E.K., M.P., F.M. e O.P. com o
propósito de encerrar e prevenir litígios, sendo as ações judiciais em curso extintas (fl.
2603).
IV.
IRREGULARIDADES NA DIVULGAÇÃO AO MERCADO E À COMPANHIA POR
PARTE DA JG PETROCHEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
53.
Entre 04.12.2013 e 24.01.2014, um novo acionista, a JG, adquiriu em bolsa
quase 20% das ações de emissão da HRT, tendo a imprensa noticiado o fato como uma
tentativa de Márcio de recuperar o controle da Companhia com o auxílio de N.T., cujo
filho, N.Q.S.T., era o administrador responsável pela JG.
54.
Aquisições da JG ensejaram comunicados da HRT ao mercado sempre que
ultrapassadas parcelas adicionais de aproximadamente 2,5% do capital da HRT. Nesse
sentido, foram divulgados comunicados nos dias 26.12.2013, 16.01.2014, 17.01.2014,
22.01.2014, 23.01.2014 e 24.01.2014 (fls. 2564/2569). Nesses comunicados, com
exceção no de 16.01.2014, a Companhia fez constar que a JG havia informado que não
pretendia alterar a estrutura de controle da HRT, sendo que nos 2 (dois) primeiros
comunicados (26.12.2013 e 16.01.2014), a empresa também havia negado a intenção de
alterar a estrutura administrativa; depois, passou a nada mais declarar a esse respeito.
55.
A AGE de 19.03.2014 contou com a presença de acionistas titulares de cerca de
39% do capital da HRT, sendo que aproximadamente metade correspondia às ações da
JG e a Discovery, após firmar acordo para encerrar dois procedimentos arbitrais abertos
contra ela pela JG, não compareceu.
56.
A SEP concluiu que ao menos 3 (três) candidatos ao conselho de administração
possuíam relação com sociedades vinculadas a N.T., a saber: (i) P.G. foi membro do
conselho de administração da Docas Investimentos S.A., cujo controlador, diretor
presidente e presidente do conselho de administração é N.T. (fls. 2637/2638), além de
ser conselheiro do Jornal do Brasil, arrendado por sociedades vinculadas a N.T. (fls.
2570/2573); Ronaldo Carvalho foi diretor presidente e de relações com investidores da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 16 de 80
Docas Investimentos S.A., tendo também trabalhado nas Indústrias Verolme S.A.,
também controlada por N.T.; William Steers foi membro do conselho de administração
da Docas Investimentos S.A. e, segundo a proposta da HRT à AGE de 19.03.2014,
também conselheiro da Indústrias Verolme S.A., embora isso não conste nas
informações arquivadas por essa sociedade (fl. 2594).
57.
Tendo em vista que a JG havia declarado poucos dias antes não ter intenção de
alterar a estrutura administrativa da HRT, a inclusão desses nomes suscitou
questionamentos. A JG declarou que conversou com praticamente todos os
administradores e ex-administradores da HRT sobre temas públicos e de interesse de
um acionista relevante, tendo apresentado determinados nomes para que a
administração avaliasse a conveniência e oportunidade de incluí-los na chapa submetida
aos acionistas, o que não caracterizaria intenção de alterar a estrutura administrativa ou
de controle da HRT.
58.
Logo no dia 20.03.2014 foi anunciada a criação de duas diretorias, o que, na
opinião da Acusação, reforça o fato de ter havido mudanças na HRT após a aquisição de
participação relevante do capital social pela JG.
V.
ACUSAÇÕES
59.
A SEP, em sua análise, concluiu que a Manifestação que motivou a deliberação
tomada na RCA de 20.12.2013 não era procedente, além de não ter sido a realidade
fática tratada de modo juridicamente correto. Segundo a área técnica, o conselho de
administração, diante das circunstâncias, deveria ter mantido os Conselheiros Afastados
em seus cargos, com acesso limitado a informações teoricamente de interesse dos
supostos concorrentes da HRT, aos quais estariam vinculados.
60.
Ainda, afirmou não ser procedente a alegação de ter a decisão sido precedida de
rigoroso processo baseado na obtenção de 3 (três) pareceres jurídicos, visto que 2 (dois)
dos pareceristas14 afirmaram que eram os próprios administradores da HRT que
deveriam avaliar quem são os reais ou potenciais concorrentes da Companhia. Em que
pese esse alerta, os administradores não fizeram uma avaliação independente. Ademais,
a área técnica entende que nenhum dos pareceres recomendava a decisão que ao final

14 Além do C.M., que fez tal ressalva em seu parecer, N.E. proferiu afirmação nesse sentido na RCA de
20.12.2013 (fl. 4083).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 17 de 80
foi tomada, ou seja, o afastamento imediato, independente de qualquer medida de
natureza judicial ou arbitral.
61.
Em síntese, para a SEP a decisão da RCA de 20.12.2013 teria (i) sido tomada
com urgência injustificada; (ii) deixado de enfrentar a definição de quais seriam os
concorrentes da HRT, questão que seria fundamental; e (iii) acarretado no afastamento
injusto de pessoas eleitas pela assembleia geral.
62.
Ainda, seria preciso considerar o fato dos administradores terem pleno
conhecimento dos cargos ocupados pelos Conselheiros Afastados quase 1 (um) ano
antes da formulação da Manifestação de Márcio, sem jamais terem demonstrado
entendimento de que tais cargos eram em sociedades potencialmente concorrentes da
HRT.
63.
Segundo a Acusação, por fim, também é preciso considerar o contexto de serem
Márcio e Wagner beneficiários diretos do Severance Package, o qual vinha tendo sua
legalidade questionada pelos Conselheiros Afastados por meio de discussões nas
reuniões do conselho de administração e de manifestações do conselho fiscal
endereçadas ao conselho de administração.
64.
A SEP concluiu que a deliberação tomada na RCA de 20.12.2013 foi, em
realidade, uma retaliação e tentativa de mitigar a influência das pessoas que vinham
suscitando questionamentos em relação ao Severance Package, devendo, pois, os
conselheiros cujos votos foram favoráveis à decisão serem responsabilizados pela
infração então cometida, considerando-se absorvidas nessa infração todas as
irregularidades preliminares que a tornaram possível. Ainda, afirma que deve ser levado
em consideração o fato de Márcio e Wagner terem interesse direto na questão, vez que
eram beneficiários do contrato de indenização.
65.
Quanto às irregularidades envolvendo os comunicados da JG em relação a sua
participação na HRT, a acionista teria deixado de informar ao mercado seu interesse em
influir na estrutura administrativa e de controle da Companhia, além de ter falhado ao
não promover a publicação de tais comunicados pela imprensa.
66.
Por fim, no que se refere especificamente à propositura de ação social de
responsabilidade civil aprovada na AGE de 19.03.2014, a SEP afirma que tal votação só

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 18 de 80
é possível se estiver contida na ordem do dia ou for consequência direta dessa, o que
não ocorreu no presente caso.
67.
Diante do exposto, são acusados:
(i)
Márcio Rocha Mello, Wagner Elias Peres, John Anderson Willott e Elia
Ndevanjema Shikongo, na qualidade de membros do conselho de
administração da HRT, por descumprimento do artigo 154, caput, da Lei n°
6.404/197615, ao articularem a submissão ao conselho de administração das
propostas de suspensão dos mandatos de dois conselheiros de administração
e do reconhecimento da nulidade da eleição de dois conselheiros fiscais, bem
como por votarem pela aprovação dessas medidas na RCA de 20.12.2013.
No que se refere aos dois primeiros, cabendo ressaltar seu interesse pessoal
nessas questões, pois haviam sido beneficiários de pagamentos cuja
legalidade vinha sendo questionada pelas pessoas afastadas;
(ii)
John Anderson Willot, na qualidade de presidente da mesa da assembleia
geral extraordinária de 19.03.2014, por descumprimento dos artigos 12816 e
159, §1°, da Lei n° 6.404/1976, ao submeter à votação a propositura de ação
de responsabilidade civil contra membros do conselho fiscal sem que tal
matéria estivesse prevista na ordem do dia ou fosse consequência de assunto
nela incluído;
(iii)
JG Petrochem Participações Ltda., na qualidade de acionista da HRT,
a. por descumprimento do artigo 12, caput, II e §5°, da Instrução CVM n°
358/200217, por deixar de declarar, nos comunicados de 26.12.2013 a

15 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os
fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
16 Art. 128. Os trabalhos da assembleia serão dirigidos por mesa composta, salvo disposição diversa do
estatuto, de presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.
17 Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do
conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo
de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações
relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações: (...) II – objetivo da participação e
quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de que os negócios não objetivam alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade; (...) § 5o Nos casos em que a aquisição
resulte ou que tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade, bem como nos casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de
oferta pública, nos termos da regulamentação aplicável, o adquirente deve, ainda, promover a divulgação,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 19 de 80
24.01.2014, seu objetivo de influir na estrutura administrativa da HRT,
bem como por não ter promovido a publicação desses comunicados pela
imprensa;
b. por descumprimento do artigo 11518, c/c o artigo 159, §1°, ambos da Lei
n° 6.404/1976, ao votar pela propositura de ação de responsabilidade
civil contra membros do conselho fiscal sem que tal matéria estivesse
prevista na ordem do dia ou fosse consequência de assunto nela incluído,
com o objetivo de impedir que tais pessoas tornassem a exercer seus
cargos.
VI.
DEFESAS
VI.1. Márcio Rocha Mello e Wagner Elias Peres

68.
Márcio e Wagner apresentaram defesa conjunta (fls. 4353/4744), argumentando,
em síntese, que a presente acusação não pode se referir ao Severance Package, visto que
esse é objeto de PAS próprio, sob pena de incorrer em bis in idem. Considerando o
referido contrato de indenização ilegal, a SEP teria incorrido em vício na apreciação dos
fatos, que guardam relação apenas relativa ao Severance Package, e teria acabado por
sujeitar ambos a um bis in idem, pois a mesma conduta que gerou a acusação no PAS
CVM n° RJ2013/11703 teria gerado a afirmação de ilegalidade de atos futuros no
presente PAS.
69.
Apesar desse posicionamento, Mário e Wagner defendem a validade do
Severance Package e do processo decisório acerca de sua divulgação para os acionistas,
argumentando ter sido tal decisão tomada por unanimidade em órgão colegiado e
suportada por pareceres legais especializados, além de destituída da influência de
interesses pessoais. Ademais, argumentam ser desnecessária a realização de assembleia

no mínimo, pelos mesmos canais de comunicação habitualmente adotados pela companhia, nos termos do
art. 3o, § 4o, de aviso contendo as informações previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo.
Art. 3° Omissis §4o A divulgação de ato ou fato relevante deve se dar por meio de, no mínimo, um dos
seguintes canais de comunicação: I – jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela
companhia; ou II – pelo menos 1 (um) portal de notícias com página na rede mundial de computadores,
que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade.
18 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o
voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para
outros acionistas.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 20 de 80
geral para divulgar matéria que era notória do público por extensa divulgação na mídia e
que era objeto de análise pela CVM e pela Câmara de Arbitragem do Mercado.
70.
Também afirmam ter havido manipulação ilícita do tema por parte dos
Conselheiros Afastados, que supostamente possuíam interesses conflitantes com a HRT,
com o objetivo de drenar energia da Companhia, ocultando uma agenda de tomada de
controle da Discovery. Um dos indícios desse estratagema seria a proposta de retirada
da poison pill19 do Estatuto Social da HRT, atribuída a F.M. Tal estratégia também
envolveria uma campanha midiática de desvalorização da imagem da Companhia por
meio de informações supostamente vazadas pelos Conselheiros Afastados. Por fim, o
processo de tomada de controle da Companhia pela Discovery é narrado pelos
Acusados.
71.
Segundo as defesas, o empenho dos Conselheiros Afastados em fragilizar e
paralisar a HRT, levou os Acusados a identificarem a situação de conflito de interesses
em que se encontravam, vez que todos atuavam em empresas concorrentes da
Companhia.
72.
A conclusão dos Conselheiros Acusados de que a ocupação, pelos Conselheiros
Afastados, de cargos em sociedades potencialmente concorrentes sem a necessária
autorização da assembleia configurava violação à lei só teria ocorrido com a contratação
de novos consultores jurídicos. Márcio, embora conhecesse os cargos ocupados, não
teria conhecimento das implicações jurídicas e de seu dever de agir como administrador
diante desses fatos. Wagner, por sua vez, ressalta seu histórico profissional como
embasamento para afirmar que não teria sido “enganado” por Márcio para agir em
retaliação a ataques ao Severance Package.
73.
Quanto à afirmação da SEP de que os Conselheiros Acusados não teriam
analisado previamente a concorrência das sociedades de que faziam parte os
Conselheiros Afastados, alegam que todos os conselheiros estavam presentes na reunião
de 10.12.2013 em que Márcio apresentou sua denúncia, possuindo um intervalo de
cerca de 10 (dez) dias para refletir quanto à questão. A formação de entendimento

19 A poison pill seria disposição do artigo 44 do Estatuto Social da Companhia que obrigava o acionista
que ultrapassasse o percentual de 20% de participação a lançar uma oferta para adquirir a totalidade das
ações.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 21 de 80
prévia à RCA de 20.12.2013 decorreria dos deveres legais e estatutários dos
administradores.
74.
Quanto ao processo de tomada de decisão da RCA de 20.12.2013, atestam que a
contratação de pareceres era parte regular dos processos decisórios na HRT e que
denotaria prudência dos administradores diante da gravidade dos fatos sob análise.
Alegam que a convocação da reunião foi regular, tendo o próprio F.M. reconhecido a
urgência da questão ao requerer a elaboração de pareceres em 72 horas e que muitas
outras reuniões foram convocadas por e-mail com até mesmo menos de 24 horas de
antecedência, citando exemplos.
75.
Alegam que todos os pareceristas contratados convergiram no sentido de haver
vícios graves nas eleições dos Conselheiros Afastados. Apesar de pequenas diferenças,
convergiam para a mesma conclusão: que os conselheiros em conflito deveriam ser
imediatamente afastados de seus cargos. A decisão tomada na RCA de 20.12.2013
também foi corroborada por parecer de E.N.F., obtido em 26.01.2014, que afirma terem
sido as eleições de E.K. e M.P. nulas (nulidade relativa).
76.
Ainda, defendem que o conselho de administração possuía o dever legal de
recusar cumprimento à deliberação da assembleia geral, ainda que meramente anulável.
Também teria o conselho de administração agido corretamente ao convocar nova
assembleia geral extraordinária no menor prazo possível, respeitando a legislação
canadense.
77.
Ressaltam que, apesar da SEP imputar aos defendentes violação ao artigo 154 da
Lei n° 6.404/1976, não há qualquer esclarecimento do porquê iria a deliberação da RCA
de 20.12.2013 de encontro aos fins e interesses da Companhia, ou em que medida teria
ela trazido prejuízos à HRT. Prova de que Mário e Wagner agiram em favor dos
interesses da HRT seria a atual situação financeira favorável da Companhia.
78.
Afirmam que a decisão impugnada pela SEP é plenamente válida, o que resulta
na improcedência da imputação feita no Termo de Acusação. Segundo o advogado e ex-
Diretor da CVM Luiz Antônio de Sampaio Campos, do dever de diligência seriam
extraídos o dever de investigar e o de intervir. Ainda, o dever de agir foi constatado pelo

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 22 de 80
Juízo da 4° Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro, em processo movido por
E.K. em face da HRT.
79.
Estando claro o dever de agir do conselho de administração, qualquer outra
interferência da SEP consistiria em apreciação do mérito de decisão empresarial, o que
não se pode admitir por força da business judgment rule. Citou-se como precedente voto
da Diretora Maria Helena Santana20.
VI.2. Elia Ndevanjema Shikongo e John Anderson Willott
80.
Logo no início de sua defesa conjunta (fls. 4234/4327), Elia e John delimitam o
que consideram ser objeto do processo, pedindo que questões não relacionadas às
acusações formuladas pela SEP sejam desconsideradas pelo Colegiado. Afirmam que a
regularidade do Severance Package, da convocação da RCA de 20.12.2013 e da
prorrogação da AGE de 19.03.2014 não estão abrangidos pelas acusações imputadas,
embora a SEP tenha discorrido sobre os temas e os Acusados tenham defendido a
regularidade dos mesmos.
81.
Reafirmam que os Conselheiros Afastados possuíam cargos em companhias
potencialmente concorrentes da HRT e foram eleitos sem divulgar essa informação a
seus acionistas. O debate ocorrido na RCA de 20.12.2013 teria levado à conclusão de
que bastaria ser a sociedade potencialmente concorrente, o que, na opinião dos
Acusados, se coaduna com o próprio termo legal. Lembram que essa potencial
concorrência é avaliada a priori, ou seja, antes mesmo da eleição do conselheiro, que a
interpretação da SEP de que o conflito deve ser permanente vai muito além da disciplina
legal e que a ausência de menção à HRT no formulário de referência das outras
companhias não é o que afasta a potencial concorrência entre elas.
82.
No caso de O.P., alegam haver conflito de interesses concreto por ter ele se
ausentado das discussões de projeto que envolvia sociedade por ele presidida, a Bridas
Corporation, acionista relevante da Pan American Energy.
83.
Defendem não haver dúvidas de que a conduta dos Defendentes foi no melhor
interesse da Companhia. Afinal, diante das provas a eles apresentadas e do risco que a
Companhia corria ao manter em seus quadros conselheiros conflitados, não lhes restava

20 PAS CVM n° RJ2005/0097, j. em 15.03.2007, Dir. Rel. Maria Helena Santana.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 23 de 80
alternativa senão deliberarem o afastamento de tais conselheiros. A decisão de
suspender F.M. e O.P. também seria necessária para preservar a validade das decisões
do conselho de administração.
84.
Além dos três pareceristas que orientaram os membros do conselho de
administração antes da RCA de 20.12.2013, a Companhia teria obtido posteriormente
parecer de E.N.F. atestando que os Conselheiros Acusados agiram no melhor interesse
da Companhia e que, caso permitissem que E.K. e M.P. permanecessem com acesso aos
documentos e informações da Companhia, violariam seu dever de diligência e poderiam
vir a ser responsabilizados. O professor N.E. apresentou complementação a seu parecer,
no qual confirmou seu entendimento da nulidade da eleição desses conselheiros e que a
decisão de afastá-los foi válida e legal. Ainda, no mesmo sentido foi a decisão do juízo
de 1a instância que analisou a decisão em razão de medida cautelar interposta por E.K.,
posteriormente reformada.
85.
Os Acusados também defenderam a regularidade da convocação da RCA de
20.12.2013 com base no §1° do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, justificando
o caráter de urgência na necessidade de preservar informações confidenciais da
Companhia e nos impactos de eventual afastamento em relação à AGE então convocada
para 15.01.2014, os quais de fato ocorreram.
86.
Quanto à necessidade de adiar a AGE mencionada, os Acusados alegaram que a
HRT era listada também na bolsa de valores de Toronto, a TSX Venture Exchange, e a
legislação canadense exige apresentação de documentos com antecedência mínima à
assembleia geral, documentos esses que teriam que ser reapresentados mediante
qualquer alteração na ordem do dia. Isso foi necessário após a renúncia coletiva de
membros do conselho de administração, visto que 4 (quatro) dos 6 (seis) conselheiros
que renunciaram integravam a chapa proposta pela Companhia para a AGE. Além disso,
o reconhecimento da nulidade da eleição de E.K. e M.P. ao conselho fiscal acarretou a
necessidade de preenchimento de 3 (três) assentos no referido órgão, e não de apenas 1
(um), como previsto originalmente.
87.
O escritório de advocacia Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, assessor legal
da Companhia para matérias de direito canadense, foi consultado em 23.12.2013 e
orientou que a AGE teria que ser adiada para a segunda metade do mês de março de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 24 de 80
2014, pois caso um candidato fosse eleito sem que determinado documento fosse
tempestivamente submetido e aceito, seria obrigado a renunciar ao cargo e haveria a
necessidade de convocação de uma nova assembleia geral. Descumprimento à
regulamentação ainda sujeitaria a Companhia e seus administradores a diversas
penalidades.
88.
Para eles, questões atinentes ao Severance Package não deveriam constar do
Termo de Acusação, em especial tendo a SEP feito pré-julgamento do PAS CVM no
RJ2013/11703. Afinal, já tendo sido instaurado processo administrativo sancionador
sobre determinado tema, todas as questões a ele atinentes deveriam ser tratadas naquele
processo. Quanto ao Severance Package, acreditam que se tratou de instrumento
legítimo e corriqueiro na experiência internacional, apesar de ainda não ser muito
comum no Brasil.
89.
Alegam que ser as motivações do conselheiro Márcio originadas em
desentendimentos pessoais é irrelevante diante do fato de ser a denúncia por ele trazida
fundamentada.
90.
Afirmam que se pode discutir se haveria a necessidade de efetiva concorrência
ou se o cotejamento de objetos sociais seria suficiente para caracterizar o conflito, mas
as opiniões legais obtidas pela Companhia antes e depois da RCA de 20.12.2013
indicaram ao Conselho que se impunha o afastamento dos conselheiros cujas eleições
eram viciadas. A assinatura de declarações atestando ausência de conflito gerou uma
legítima expectativa de que esse não haveria, tendo John e Elia tomado conhecimento
das irregularidades somente com a denúncia do conselheiro Márcio.
91.
Os Acusados ressaltam que a própria Acusação reconhece que se qualificavam
como membros independentes, o que de fato eram. Efetivamente, teriam sido
independentes quando analisaram o afastamento dos Conselheiros Afastados, pois não
possuíam qualquer interesse pessoal no Severance Package, tendo sido guiados tão
somente pelo interesse social de proteção da Companhia. A conclusão da SEP de que
John e Elia não teriam agido com independência por terem apoiado Márcio em uma tese
frágil não se sustentaria, visto que tal tese foi confirmada por mais de 5 (cinco)
advogados e 1 (um) juiz de direito. Reafirmam que não participavam de um grupo “pró-
Márcio”, tendo atuado em comitês internos com os Conselheiros Afastados.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 25 de 80
92.
Defendem que, diante da gravidade do teor da denúncia, a qual contava inclusive
com o parecer do advogado criminalista M.A. atestando a possível caracterização de
crime de falsidade ideológica, John tomou a atitude mais diligente possível: solicitou
três pareceres jurídicos e convocou reunião com a maior brevidade possível, devido à
sensibilidade da matéria em questão. Como medida extra de prudência, os Conselheiros
Acusados questionaram os pareceristas até se sentirem confortáveis a decidir a questão.
93.
Afirmam que nunca foi de seu interesse obstar o funcionamento do conselho
fiscal, tanto que os membros suplentes poderiam ter assumido a função de titulares
enquanto não houvesse nova eleição, mas infelizmente não o fizeram.
94.
Reforçam que a análise da legalidade da decisão do administrador passa pela
razoabilidade de sua decisão, entendimento pacificado na CVM21. Não haveria dúvidas
de que a decisão tomada pelos Defendentes foi absolutamente razoável, pois não apenas
foi refletida e informada, como o juiz de primeira instância, ao analisar o caso, com ela
concordou.
95.
John e Elia defendem que por serem estrangeiros e, portanto, pouco
familiarizados com as leis brasileiras, nunca poderiam ter adotado a postura exigida pela
Acusação de contrariarem a opinião de experts. Pelo contrário, possuem o direito de
confiar no que terceiros especializados e administradores da Companhia lhes informam
(right to rely on others), o que já foi reconhecido pela CVM22, pela Corporate
Directors Guidebook, pelo Código de Delaware e pelo Revised Model Business
Corporation Act de 1999. O dever de se informar e investigar para além do que lhes foi
passado somente se impõe quando a informação prestada contém os chamados sinais de
alerta (red flags).
96.
Indo além, afirmam inclusive que a máxima de que “ninguém se escusa de
cumprir a lei alegando que não a conhece” (artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro) deve ser relativizada em casos excepcionais, como salientado pelo
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Leandro Jorge
Bittencourt Cano, no julgamento da AC 0001749-68.2006.8.26.0058, e que esse é o

21 PAS CVM n° 03/2007, j. em 22.06.2010, voto da Presidente Maria Helena Santana; PAS CVM n°
SP2001/0725, j. em 13.03.2003, voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos.
22 Citam, como exemplo, voto da Presidente Maria Helena Santana no PAS CVM n° 25/2003, j. em
25.03.2008.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 26 de 80
caso dos autos, visto serem os Acusados estrangeiros e terem fundamentado suas
opiniões na de especialistas. Ainda, se for entendido que os Acusados tiveram uma
interpretação equivocada da legislação brasileira, deve-se reconhecer que incidiram em
erro de direito.
97.
Preliminarmente à acusação referente a John, na qualidade de presidente da
AGE de 19.03.2014, a defesa alega que a Acusação omitiu deliberadamente a existência
do Processo Administrativo CVM no RJ 2014/3511, cujo objeto seria justamente
analisar se a votação de propositura de ação social era conexa à ordem do dia de tal
AGE. Assim, o julgamento do referido processo constitui verdadeira prejudicial de
mérito, tendo a SEP furtado a competência do Colegiado da CVM de julgar a matéria e,
com isso, imposto ônus financeiro e de imagem a John sem que o Colegiado tenha se
posicionado sobre o assunto. Diante disso, pedem o arquivamento da presente acusação.
98.
No mérito, defendem que a conexão entre a propositura de ação de
responsabilidade civil em face dos conselheiros fiscais afastados e a ordem do dia era
extremamente clara. A própria inclusão do item “(iii) Eleger os membros do conselho
fiscal da Companhia” na ordem do dia da AGE de 19.03.2014 decorreu do afastamento
dos mencionados conselheiros fiscais, por conta de seus conflitos. Segundo eles, ao
deliberaram eleger novo conselho fiscal, naturalmente os acionistas entenderam pela
irregularidade da eleição de E.K. e M.P., de modo que a propositura da ação social era
nitidamente conexa à referida eleição. Tal conexão foi confirmada por parecer de N.E.,
juntado aos autos do PAS CVM no RJ2014/3511, mas omitido no aqui em análise pela
Acusação.
99.
Ademais, alegam que o fato de ter sido a propositura da ação de
responsabilidade aprovada por ampla maioria apenas reforçaria a sua legitimidade.
Ainda, ao contrário do que entendeu a SEP, a falsa declaração de inexistência de
impedimento decorrente de interesses conflitantes com os da HRT dada pelos
Conselheiros Afastados os colocou sim em posição de serem responsabilizados, tal qual
entende Rubens Requião.
100.
A decisão de recondução de E.K. ao cargo teria sido integralmente cumprida.
Ocorre que a situação originadora do conflito, qual seja, os cargos ocupados em
sociedades potencialmente concorrentes, persistia e justamente por esse motivo a AGE

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 27 de 80
teria entendido que a sua permanência no cargo foi irregular, dando ensejo à ação de
responsabilidade civil.
101.
Afirmam que, no Termo de Acusação, a SEP menciona a existência de
precedentes de responsabilização que confirmariam sua tese, apesar de ter citado apenas
um – o PAS CVM no RJ 2008/12062, julgado em 14.07.2009. Ocorre que esse
precedente não guarda qualquer relação com o presente processo além do fato de serem
ambos os acusados presidentes de assembleias de companhias abertas.
VI.3. JG Petrochem Participações Ltda.
102.
A JG destaca como característica comum a ambas as acusações a ela imputadas
a falta de materialidade e de dolo. Afirma que esses ilícitos só podem ser considerados
praticados se comprovado o dolo específico de infringi-los23 e que a prova do elemento
volitivo, no mais das vezes, deve ser extraída das circunstâncias do caso concreto.
103.
Em se tratando da acusação de alterar a estrutura administrativa da HRT, deve-
se analisar se houve alterações drásticas, existindo uma ruptura clara após a entrada do
acionista. No caso, não haveria qualquer prova nesse sentido, ficando claro que
nenhuma iniciativa de alteração partiu da JG, a qual nem sequer votou na criação de
duas novas diretorias, proposta pela administração, ou na eleição dos administradores.
104.
Já no que se refere à acusação relativa à votação da AGE de 19.03.2014, defende
que a inexistência do propósito de causar dano é evidente a partir do fato de ser
acionista da HRT e, portanto, ser afetada por todos os efeitos da propositura de ação
social.
105.
Ao contextualizar seu ingresso na Companhia como acionista, que se deu em
04.12.2013, a JG afirmou que o valor de mercado da HRT estava extremamente
defasado, situação que suscitava o interesse de alguns investidores em adquirir suas
ações e liquidá-la, atribuído pela Acusada à Discovery. A JG afirma ter se alinhado à
proposta da administração original da Companhia de dar continuidade às suas
atividades, em contraposição à proposta da Discovery.

23 Como jurisprudência, cita o PAS CVM n° RJ2007/14868, j. em 22.07.2008, Dir. Rel. Sergio Weguelin.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 28 de 80
106.
Esse alinhamento permitiu que a JG sugerisse nomes para que o conselho de
administração da HRT avaliasse a conveniência e a oportunidade de incluí-los em sua
chapa. Assim, a JG não teria usado de seu direito de indicar candidatos à assembleia
geral, o que era congruente com a postura de apenas assegurar os desígnios do controle
gerencial. O que se nota, na opinião da Acusada, é que pretendia manter a estrutura
administrativa existente, e não alterá-la.
107.
Nesse contexto, publicar uma intenção de impor mudanças significativas à
Companhia seria divulgar um dado falso. Ao optar pela não divulgação, nenhum bem
jurídico tutelado pela Instrução CVM n° 358/2002 teria sido violado. Ainda, caso
objetivasse apenas a criação de duas diretorias – o que se nega –, alega que seria mais
impreciso e violador dos bens jurídicos tutelados pela referida Instrução divulgar que
almejava alterar a estrutura administrativa da HRT do que o contrário.
108.
A propositura de ação de responsabilidade em face dos conselheiros fiscais
afastados seguiriam na mesma linha de atitudes tomadas anteriormente à AGE de
19.03.2014 pela Acusada, como a instauração de procedimento arbitral em face da
Discovery com base nos mesmos fatos que motivaram tal propositura.
109.
A JG também reforçou o fato de tal propositura ser precedida de 4 (quatro)
pareceres de juristas que concluíram que Edmundo Falcão e Marcello Pacheco exerciam
cargos em sociedades potencialmente concorrentes da HRT quando eleitos pela
Discovery, e deveriam tê-los informado à assembleia geral.
110.
Como acionista, a JG tinha a obrigação de buscar que a Companhia adotasse a
postura de propor tais ações sociais, visto se tratar da proposta mais rentável para a
HRT. Afinal, o intuito de aferir melhores resultados para seus investimentos só pode ser
buscado indiretamente, através da busca de benefícios diretos para a Companhia.
111.
Ainda, alega que para que seu voto pudesse ser considerado abusivo, nos termos
do artigo 115 da Lei n° 6.404/1976, seria indispensável que a deliberação tivesse o
potencial de “resultar a seu favor um benefício particular, ou seja, que não fosse
extensível aos demais acionistas”24.

24 PAS CVM n° RJ2009/13179, j. em 09.09.2010, Dir. Rel. Alexsandro Broedel Lopes.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 29 de 80
112.
Afirma que, no que tange ao presente caso, seu voto não é passível de qualquer
restrição, o que seria evidente adotando-se tanto o conceito de “benefício particular”
quanto o de “conflito de interesses”. O mesmo se daria se o conceito de “ganhos
privados” fosse ampliado para abarcar também qualquer vantagem indireta. Isso, pois a
única potencial beneficiada com a deliberação tomada seria a própria Companhia – seus
acionistas o seriam apenas indiretamente e de forma igualitária, proporcionalmente a
suas respectivas participações. Ademais, a própria CVM teria implementado iniciativas
análogas às da JG ao questionar a responsabilidade dos conselheiros sobre eventuais
danos.
113.
A imputação da SEP teria se dado por meio de uma aplicação
descontextualizada e analógica de uma lição de N.E.. Isso seria descabido em vista do
fato de não visar a JG o simples afastamento dos conselheiros, de ser inconcebível
condenação com base em uma menção doutrinária e de não haver justificativa no
sentido de não ter sido o voto proferido no interesse da Companhia.
114.
Nesse sentido, afirma que simples divergência entre acionistas sobre qual
deliberação é mais vantajosa para a Companhia não pode ser considerada causa de
abuso, visto que os resultados serão proporcionalmente divididos. Ainda, defende que
não havia qualquer “outro acionista” a quem se pretendesse causar dano e que não
haveria como prejudicar a Companhia ou qualquer dos demais acionistas sem prejudicar
a si própria.
115.
Alega que a única consequência cabível a eventual descumprimento do artigo
159 da Lei n° 6.404/1976 é a invalidação da deliberação e que isso depende de
questionamento judicial por parte do acionista que se sentisse prejudicado, o que nunca
houve.
116.
Indo além, afirma ter sido o disposto no citado artigo integralmente cumprido,
visto que a propositura pode ser votada desde que seja consequência de um assunto
incluído na ordem do dia, o que seria perfeitamente aplicável ao presente caso.
117.
Argumenta no sentido de ser na assembleia que delibera sobre a eleição de
novos membros da administração ou do conselho fiscal que os acionistas avaliam os

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 30 de 80
fatos relativos aos candidatos, de modo a naturalmente analisarem a eventual existência
de razões que importem em responsabilidade.
118.
Isso estaria de acordo com a sistemática da Lei n° 6.404/1976, visto que é
competência da assembleia geral ordinária a eleição de administradores e membros do
conselho fiscal (artigo 132, III) e que a ação de responsabilidade pode ser proposta em
qualquer assembleia dessa espécie, conforme dispõe o artigo 159, §1°. No que se refere
à AGE de 19.03.2014, todas as matérias seriam típicas de assembleias gerais ordinárias.
119.
Para a Acusada, a SEP teria considerado ser a eleição de administradores “mero
fato corriqueiro”, embora seja o contrário o que se verifica na prática, visto que a
matéria é de extrema relevância. Do cuidado que o acionista deve ter na avaliação sobre
a pertinência de eleição de novos administradores ou recondução dos atuais derivaria o
dever de apreensão dos fatos relevantes não só para a eleição como também para outras
decisões dela decorrentes. Seria perfeitamente razoável, na opinião da Acusada, esperar
que os acionistas encontrem em sua análise não apenas circunstâncias que motivem sua
escolha na eleição, como também fatos que motivem a decisão de reaver em nome da
Companhia a indenização de prejuízos eventualmente causados.
120.
Ainda, afirma que a mesma lógica apontada pela SEP ao defender que a
propositura de ação social “pode decorrer da tomada de contas” seria aplicável à eleição
de administradores, em que se leva em consideração exatamente o conjunto de fatos que
determina a adequação de apontar ou não determinada pessoa para realizar o interesse
social.
121.
Por fim, alega que a combinação dos artigos 115 e 159, §1°, ambos da Lei n°
6.404/1976, acabaria por criar uma tipificação nova a partir de dois dispositivos,
segundo a qual uma violação formal ao artigo 159, §1°, implicaria em voto abusivo,
forçando-se a subsunção ao artigo 115. Segundo a JG, tal tese não se sustenta diante da
definição de abuso já exposta no parágrafo 114, supra.
VII.
MANIFESTAÇÕES POSTERIORES DA JG
122.
Após a apresentação de sua defesa, a acusada JG submeteu duas outras
manifestações, tratando-se uma de memorial apresentado durante audiências

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 31 de 80
particulares com membros do Colegiado (“Memorial”) e outra de petição com
esclarecimentos suplementares (“Petição”).
123.
No Memorial, além de retomar pontos da defesa, a acusada suscitou alguns
argumentos novos. Afirma que não se pode presumir que configure abuso de voto a
manifestação de um acionista simplesmente porque a deliberação padeça de vício
formal, que é do que se trataria o presente caso. Defende que a não decorrência direta da
propositura de ação social com a eleição de novos conselheiros se trata de interpretação
nova e, portanto, inaplicável retroativamente. Além disso, afirma que a responsabilidade
de avaliar a aderência das votações com a ordem do dia é exclusiva do presidente da
mesa da assembleia geral, e defende que a análise da responsabilidade de E.K. e M.P.
seria prejudicial de mérito à eleição de novos conselheiros.
124.
Indo além, ressalta que, no termos do estatuto social da HRT, a criação de novas
diretorias compete à Diretoria da Companhia, cabendo ao conselho de administração
apenas homologá-la. Por fim, reforça que “influir”, termo utilizado pela Acusação em
diversas passagens, inclusive na imputação, é diferente de “alterar”, termo presente no
inciso II do artigo 12 da Instrução CVM n° 358/2002.
125.
Já na Petição, a acusada retificou a informação prestada em sua defesa de que
não havia votado na eleição dos administradores ligados à N.T. e por ela sugeridos,
posto que exerceu seu direito de voto, sendo favorável às suas eleições; e corrigiu a
informação de que teriam eles sido eleitos na assembleia geral ordinária realizada em
2014, vez que tal eleição se deu, em realidade, na AGE de 19.03.2014.
VIII. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
126.
Diversos Acusados propuseram a celebração de Termos de Compromisso,
comprometendo-se a Discovery a pagar à CVM R$ 150.000,00; John e Elia, R$
300.000,00, em conjunto; e Mário e Wagner, R$ 250.000,00, em conjunto (fls.
4874/4894).
127.
Após a submissão dos pedidos, o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”)
formulou contraproposta no valor de R$ 300.000,00 em relação à Discovery,
considerando esse suficiente para desestimular a prática de condutas semelhantes, a qual
foi aceita. Dessa forma, o CTC entendeu ser a aceitação da proposta conveniente e

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 32 de 80
oportuna. Por outro lado, considerando a gravidade das condutas imputadas a John,
Elia, Márcio e Wagner, o CTC recomendou a rejeição das propostas desses Acusados.
128.
Em reunião do Colegiado de 14.06.2016, a proposta da Discovery, conforme
negociado com o CTC, foi aceita e as demais foram rejeitadas por unanimidade (fls.
4903/4904). Na reunião de 08.11.2016, o Colegiado decidiu pelo arquivamento do
presente PAS em relação à Discovery.
IX.
PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS
129.
Em sua defesa, Márcio e Wagner solicitaram (i) a oitiva das testemunhas M.C. e
W.V., com o fim de demonstrar seu integral comprometimento e dedicação em relação
ao sucesso da Companhia; (ii) J.L.K., R.B. e M.C., para demonstrar a pauta nociva dos
conselheiros de administração afastados; e, ainda, (iii) J.A., com a finalidade de
demonstrar suposto interesse de um grupo de acionistas capitaneado pela Discovery.
130.
Em despacho datado de 22.05.2018, indeferi, nos termos do artigo 19 da
Deliberação CVM n° 538/2008 e do artigo 38, §2o, da Lei n° 9.784/1999, todos os
pedidos, por entender que a obtenção dos depoimentos das testemunhas indicadas é
impertinente, visto que a dedicação dos Conselheiros Acusados aos interesses da
Companhia não possui nenhum impacto na análise de suas responsabilidades quanto a
supostas ilegalidades cometidas em deliberação da qual participaram e que o presente
PAS não versa sobre a atuação dos membros do conselho de administração afastados,
mas sim sobre a legalidade da decisão de suspensão de seus mandatos na RCA de
20.12.2013
X.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
131.
Este processo foi originalmente distribuído para o então Diretor Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, cujo mandato se encerrou em 31.12.2016. Por tal motivo, em
03.01.2017, o processo foi redistribuído para o Diretor Pablo Renteria. Em reunião do
Colegiado ocorrida no dia 14.07.2017, o processo foi novamente redistribuído e fui
designado seu relator.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 33 de 80
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 34 de 80

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8013
Reg. Col. no 0078/2016
Acusados:
Elia Ndevanjema Shikongo

JG Petrochem Participações Ltda.

John Anderson Willott

Márcio Rocha Mello

Wagner Elias Peres
Assunto:
Apurar a responsabilidade (i) de membros do conselho de
administração, por infração ao artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976; (ii) do
presidente da mesa de assembleia geral, por infração aos artigos 128 e 159, §1o, da
mesma Lei; e (iii) de acionista, por infração ao artigo 12, caput, II, e §5o da Instrução
CVM no 358/2002, bem como ao artigo 115, combinado com o artigo 159, §1o, ambos
da Lei no 6.404/1976.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Este processo administrativo sancionador abrange três grupos de acusações
distintos.
2.
A primeira acusação é referente às deliberações tomadas por Márcio Rocha
Mello, Wagner Elias Peres, John Anderson Willott e Elia Ndevanjema Shikongo na
RCA25 da HRT realizada em 20.12.2013. Na referida reunião, os Conselheiros
Acusados deliberaram (i) suspender os mandatos de dois membros do conselho de
administração (F.M. e O.P.) e (ii) reconhecer a nulidade da eleição de dois conselheiros

25 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 35 de 80
fiscais (E.K. e M.P.). Todos os Conselheiros Afastados foram eleitos na assembleia
geral ordinária ocorrida em 29.04.2013, tomaram posse pouco depois da eleição e
vinham desde então exercendo desde então suas funções na Companhia.
3.
De acordo com os acusados, tais medidas deveram-se ao fato de que os
administradores e conselheiros fiscais em questão ocupavam cargos em sociedades
concorrentes da HRT, porém não declararam essa circunstância aos acionistas para que
eventualmente pudessem receber a dispensa prevista no artigo 147, §3o, da Lei no
6.404/1976. Especificamente no caso do conselho fiscal, os acusados argumentam que o
estatuto social da Companhia estabelece uma vedação absoluta à eleição de conselheiros
que se enquadrassem nas hipóteses previstas no §3o do artigo 14726, que não poderia
sequer ser afastada pela assembleia geral, o que justificaria a distinção de tratamento
entre os administradores e conselheiros fiscais, com tratamento mais gravoso para os
últimos.
4.
De acordo com a SEP, as deliberações tomadas na RCA de 20.12.2013 teriam
sido tomadas em retaliação aos questionamentos que vinham sendo formulados pelos
Conselheiros Afastados desde que tomaram posse, notadamente com relação a
pagamentos que alguns deles haviam recebido por força de um contrato de indenização
que veio a ser denominado Severance Package. Por tal motivo, a área técnica concluiu
que os quatro Conselheiros Acusados descumpriram o artigo 154, caput, da Lei no
6.404/1976, ao articular a submissão ao conselho de administração das propostas de
suspensão dos mandatos de dois membros do conselho de administração e do
reconhecimento da nulidade da eleição de dois conselheiros fiscais, bem como por votar
pela aprovação dessas medidas na RCA de 20.12.2013.
5.
O segundo grupo de acusações se refere a atos praticados na assembleia geral
extraordinária realizada em 19.03.2014. Na referida assembleia, dentre outras matérias,
foram eleitos novos membros para os conselhos de administração e fiscal. Ademais,
deliberou-se propor ação de responsabilidade contra os conselheiros fiscais afastados,
embora o assunto não constasse expressamente na ordem do dia.
6.
A aprovação da propositura de ação judicial contra E.K. e M.P. é o fundamento
da segunda acusação. John Anderson Willott é acusado, na qualidade de presidente da

26 Art. 35, §6o (atual artigo 34, §6o): “Não poderá ser eleito para o cargo de membro do conselho fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou
membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de Acionista Controlador ou
Controlada (conforme definidos no artigo 39) de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2o grau de
membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de Concorrente ou de Acionista Controlador ou
Controlada de concorrente.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 36 de 80
mesa da assembleia geral, de ter descumprido os artigos 128 e 159, §1o, da Lei no
6.404/1976 ao submeter à votação a propositura de ação de responsabilidade civil contra
os referidos conselheiros fiscais sem que tal matéria estivesse prevista na ordem do dia
ou fosse consequência de assunto nela incluído. Já JG Petrochem Participações Ltda. é
acusada, na qualidade de acionista, de descumprir o artigo 115, combinado com o artigo
159, §1o, ambos da Lei no 6.404/1976, ao votar pela propositura de ação de
responsabilidade civil contra E.K. e M.P. sem que tal matéria estivesse prevista na
ordem do dia ou fosse consequência direta de assunto nela incluído, com o objetivo de
impedir que tais pessoas tornassem a exercer seus cargos.
7.
Por fim, JG Petrochem Participações Ltda. é também acusada de violar o artigo
12, caput, II, e §5o da Instrução CVM no 358/2002, por deixar de declarar, nos
comunicados de 26.12.2013 a 24.01.2014, seu objetivo de alterar a estrutura
administrativa da HRT, bem como por não ter promovido a publicação desses
comunicados pela imprensa.
8.
Cada um desses grupos de acusação será separadamente analisado em um
capítulo especifico deste voto, seguindo a ordem acima indicada. De plano, ressalto que
todos os atos considerados ilegais neste processo são posteriores à aprovação do
Severance Package e ao seu acionamento por alguns dos seus beneficiários. Embora a
SEP entenda que os fatos aqui narrados devam ser entendidos à luz das discussões
precedentes, destaco que a legalidade da referida remuneração é tratada em processo
específico27 e não será, portanto, aqui revisitada. Dito isso, pelas razões que serão a
seguir aprofundadas, creio que o exame das acusações formuladas neste processo
independe de considerações acerca da legalidade ou ilegalidade do referido pacote de
indenizações.
9.
Feito esse esclarecimento, passo ao exame das acusações formuladas.
II.
IRREGULARIDADES NA RCA DE 20.12.2013: DELIBERAÇÃO ACERCA DA
SUSPENSÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO RECONHECIMENTO
DA NULIDADE DA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS FISCAIS
10.
Como já ressaltado, a acusação contra os membros do conselho de administração
decorre da deliberação tomada em 20.12.2013 de (i) suspender os mandatos de dois
membros do conselho de administração e (ii) reconhecer a nulidade da eleição de dois
conselheiros fiscais, todos eleitos para seus respectivos cargos na assembleia geral

27 Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11703.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 37 de 80
ordinária ocorrida em 29.04.2013.
11.
A análise acerca desse ponto envolve duas dimensões, uma procedimental e
outra substancial. A primeira linha de defesa foi construída com base no argumento de
que os administradores não poderiam ser responsabilizados pela decisão tomada na
referida RCA, pois atuaram embasados na opinião de assessores externos. Destarte, uma
eventual condenação implicaria em negar que os administradores podem, dentro de suas
competências, se fiar em opiniões prestadas por terceiros.
12.
Já no plano substancial, cabe-nos avaliar a legalidade das medidas tomadas na
RCA de 20.12.2013 pelos Conselheiros Acusados. Meu exame, nesse ponto, abordará a
competência do conselho de administração para tomar medidas daquela natureza, a
proporcionalidade dos atos praticados e, finalmente, a abrangência da regra prevista no
artigo 147, §3o, e a sua verificação no caso concreto.
II.1.
Direito de se fiar no assessoramento prestado por terceiros (Right to Rely)
13.
O primeiro argumento de defesa se refere à possibilidade de se imputar
responsabilidade aos Conselheiros Acusados por eventuais irregularidades cometidas na
RCA de 20.12.2013. As defesas alegam que os referidos conselheiros confiaram em
opiniões fornecidas por assessores externos para tomar as deliberações atacadas pela
área técnica, razão pela qual não poderia lhes ser imputada qualquer responsabilidade
pela CVM ainda que suas decisões venham, ao final, a ser consideradas ilegais por essa
autarquia.
14.
O dever de diligência é usualmente considerado como o mais importante dos
deveres atribuídos aos administradores de companhia aberta, havendo, inclusive, quem
entenda que os demais deveres elencados na lei são dele decorrentes. Doutrina e
jurisprudência identificam uma série de representações28 do dever de diligência, dentre
os quais destaco, para fins deste voto, o dever de se informar.
15.
Em linhas gerais, o dever de se informar requer que o administrador busque
informações capazes de suportar as decisões negociais. O administrador não pode se
esquivar das decisões negociais, alegando falta de competência ou de conhecimento29.

28 Para um resumo sobre como o dever de diligência é decomposto em suas diferentes representações na
doutrina e na jurisprudência cf. YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina
Jurídica Brasileira: um Exercício e Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.).
Temas Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo:
Saraiva, 2012.
29 Processo Administrativo Sancionador CVM no 2005/1443, j. em 10.05.2006, e Processo Administrativo
Sancionador CVM no 21/2004, j. em 15.05.2007, ambos relatados pelo Diretor Pedro Marcilio.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 38 de 80
Todavia, não é razoável esperar que os membros do conselho de administração tenham
expertise ou experiência para lidar com todos os assuntos da companhia que são levados
à apreciação do conselho.
16.
Assim, reconhece-se que a melhor forma do administrador que se depara com
um assunto que não domina dar concretude ao seu dever de se informar é por meio da
consulta a um terceiro com expertise na área – advogado, economista ou contador, para
citar apenas alguns exemplos – e capaz de lhe aconselhar a respeito da melhor decisão
acerca da matéria.
17.
Em virtude desse reconhecimento, entende-se que os administradores têm o
direito de se fiar nas opiniões que lhes são transmitidas por terceiros (right to rely on
others) e, consequentemente, não devem, a princípio, ser responsabilizados caso se
baseiem em relatórios, pareceres e opiniões prestadas por experts, internos ou externos,
ainda que a decisão tomada a partir desse aconselhamento venha a se mostrar
inadequada.
18.
O direito de se fiar no assessoramento externo tem ampla acolhida na doutrina30
e na jurisprudência31 e existem bons motivos para admitir a validade de uma defesa
baseada nesse direito. Em apertada síntese, pode-se dizer que, ao afastar a
responsabilidade, essa defesa protege o administrador que tomou o comportamento
adequado e cria incentivos para que outros administradores, em situação similar,
também evitem tomar decisões acerca de matérias que não dominam sem estarem
devidamente informados.
19.
Naturalmente, o direito de se fiar em terceiros e a proteção daí advinda são
sujeitos a certas condições. Tendo em vista a importância do tema para este caso, antes
de passar ao exame dos fatos, gostaria de sistematizar aquelas que, a meu ver, são as
condições necessárias para que o assessoramento por terceiros possa, de fato, blindar os
administradores de responsabilidade.

30 ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S.A. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 135. CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. “Conselho de Administração e Diretoria”. In:
LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Org.) Direito das Companhias. 2a Edição.
Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 807 e p. 881. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III –
Artigos 138 a 205. 2a Edição, Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 118. PARENTE,
Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro: Renovar,
2005.
31 IA 33/00, j. 10.07.2003 (voto do Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos); IA TA RJ 2002/1173, j. em
02.10.2002 (Dir. Rel. Norma Parente, cf. em especial voto do Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos); PAS
CVM no RJ 2005/1443, j. em 10.5.2006, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa; PAS CVM no 25/03, j. em
25.03.2008 (Dir. Rel. Eli Loria, cf. em especial voto da Pres. Maria Helena Santana); e PAS CVM no
01/2007, j. em 22.09.2016 (Dir. Rel. Pablo Renteria).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 39 de 80
20.
Como em outras discussões relacionadas aos deveres fiduciários dos
administradores de companhia aberta já travadas neste Colegiado32, a experiência
estadunidense me parece de grande valia nesse esforço de sistematização, desde que, é
claro, respeitadas as significativas diferenças entre o nosso regime societário e as
legislações societárias dos Estados Unidos33. Isto porque, naquele país, a matéria em
análise já foi objeto de reiteradas discussões e, consequentemente, de grande
desenvolvimento na doutrina34, jurisprudência e nas legislações daquele país35.
21.
A bem da verdade, o esforço de sistematização é construído a partir dos
conceitos usualmente empregados em processos dessa natureza, tais como cuidado, boa-
fé e razoabilidade. Aplicando tais conceitos gerais à situação em que o conselho de
administração se depara com matéria complexa referente a uma determina área de
conhecimento e decide buscar o aconselhamento de terceiro com expertise, parece-me
possível sistematizar cinco requisitos para a validade da defesa:

32 V. p. ex. PAS CVM no RJ 2005/1443, j. em 10.5.2006, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa; PAS CVM
no RJ2007/4476, j. em 12.03.2008, Dir. Rel. Eli Loria (sobre o assunto cf. voto do Dir. Marcos Pinto);
PAS CVM no RJ2008/9574, j. em 27.11.2012, Dir. Rel. Ana Dolores Novaes.
33 Como se sabe, naquele país os Estados têm competência para legislar em matéria societária.
34 HAWES, Douglas; SHERRARD, Thomas J. Reliance on Advice of Counsel as a Defense in Corporate
and Securities Cases, 62 VA. L. REv. 1, 66 (1976). ROKAS, Alexandros N. Reliance on Experts from a
Corporate Law Perspective. UEBLER, Thomas A. Reinterpreting Section 141(e) of Delaware's General
Corporation Law: Why Interested Directors Should Be “Fully Protected” in Relying on Expert Advice.
WAN, Wai Yee. Directors’ Defence of Reliance on Professional Advisers under Anglo-Australian Law.
(2015).
35 V. Section 141(e) do Delaware General Corporation Law (“DGCL”) e Section 8.30(e) do Model
Business Corporation Act (“MBCA”). O MBCA é um modelo de lei preparado pelo Comitê de Direito
Societário (Corporate Laws Committee) do American Bar Association (“ABA”) que é adotado por
diversos Estados dos Estados Unidos e é bastante influente.
DGCL, Section 141(e). “A member of the board of directors, or a member of any committee designated
by the board of directors, shall, in the performance of such member's duties, be fully protected in relying
in good faith upon the records of the corporation and upon such information, opinions, reports or
statements presented to the corporation by any of the corporation's officers or employees, or committees
of the board of directors, or by any other person as to matters the member reasonably believes are within
such other person's professional or expert competence and who has been selected with reasonable care
by or on behalf of the corporation.”
MBCA, Section § 8.30. “Standards of Conduct for Directors. (...) (e) In discharging board or committee
duties a director who does not have knowledge that makes reliance unwarranted is entitled to rely on
information, opinions, reports or statements, including financial statements and other financial data,
prepared or presented by any of the persons specified in subsection (f). (f) A director is entitled to rely, in
accordance with subsection (d) or (e), on: (1) one or more officers or employees of the corporation whom
the director reasonably believes to be reliable and competent in the functions performed or the
information, opinions, reports or statements provided; (2) legal counsel, public accountants, or other
persons retained by the corporation as to matters involving skills or expertise the director reasonably
believes are matters (i) within the particular person's professional or expert competence or (ii) as to
which the particular person merits confidence; or (3) a committee of the board of directors of which the
director is not a member if the director reasonably believes the committee merits confidence.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 40 de 80
(i) Qualificação do Assessor: Em primeiro lugar, a informação na qual os
administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro que tenha
expertise na matéria. Afinal, o que se busca estimular com tal defesa, em última
instância, é a decisão informada, que pressupõe que conselho de administração
(ou aqueles que lhe submetem uma matéria) reconheça que o assunto a ser
deliberado envolve matéria complexa referente a um ou mais campos de
expertise, daí decorrendo a decisão de se buscar a opinião de especialista(s)
na(s) área(s).
Os comentários do Comitê de Direito Societário do ABA ao MBCA me parecem
pertinentes: “A director must comply with the general standard of care of
section 8.30(b) in making a judgment as to the reliability and competence of the
source of information upon which the director purposes to rely or, as
appropriate, that it otherwise merits confidence”36. Entendo que a mesma
conclusão se impõe em nosso ordenamento por força do artigo 153 da Lei no
6.404/1976.
O assessor não precisa, necessariamente, ser escolhido pelo conselho – embora,
especialmente nos assuntos mais relevantes, essa pareça ser a melhor prática. De
qualquer modo, a administração deve tomar providências razoáveis para se
certificar que o terceiro tem expertise na matéria a ser deliberada e não possui
interesses conflitantes com os da companhia.
Ressalte-se que a blindagem proporcionada pelo direito de confiar no expert tem
valor efetivo mesmo quando suas recomendações se mostram falhas ou
questionáveis. Assim, o simples fato de a recomendação do expert ter sido, ao
final, falha não é suficiente para concluir pela falta de expertise do terceiro ou
pela falta de diligência na seleção desse expert.
(ii) Divulgação de informações: O segundo requisito se refere ao fornecimento de
informações aos assessores. Para poderem se valer da defesa, os administradores
devem fornecer todas as informações relevantes para o assessoramento. Afinal
de contas, é o assessoramento que conduz à decisão, não o contrário. Segundo
Alexandros Rokas: “even before the enactment of Section 141(e) and MBCA
Section 8.30(e) in their current versions, courts unanimously held that the
reliance defense is not available to directors who fail to disclose all relevant

36 ABA - American Bar Association - Corporate Laws Committee. Model Business Corporation Act –
2016 Revision – Official text with official comments and statutory cross reference. Chicago: ABA
Publishing, 2016, p. 8-33.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 41 de 80
facts to their advisor. For example, factual distortions calculated to result in
favorable advice clearly violate good faith principles and thus exclude the use of
the defense. Similarly, withholding from advisors facts that the director thinks
are relevant can be a ‘clear indication of bad faith’.”37
O fornecimento de informações falsas ou enganosas para o expert é um típico
indício de desvio de poder. No direito administrativo38, esse tipo de problema é
conhecido como travistamento, definido por Cretella Jr., com base na doutrina
italiana, como “a averiguação ou a avaliação dos fatos, em geral, de modo
artificial, com a finalidade de submetê-los à aplicação de preceito de lei, sob o
qual, de outro modo, não teriam sido enquadrados.”39
(iii) Efetiva confiança: Em terceiro lugar, o direito dos administradores de se fiarem
na opinião de terceiros especialistas em determinadas matérias não significa que
possam delegar suas competências ou se eximirem de suas responsabilidades.
Ao contrário, trata-se de uma forma de dar concretude ao dever de se informar,
que, como visto, é uma das representações do dever de diligência. Em assim
sendo, o administrador somente pode alegar que se fiou no aconselhamento
recebido se de fato conhecia a opinião do assessor40.
Em certas situações, o aconselhamento do expert não terá aplicação automática.
Nesses casos, cabe aos administradores atuarem de maneira diligente, buscando
os esclarecimentos adicionais que porventura se mostrem necessários. Sobre o
assunto, vale ver novamente a lição de Alexandros Rokas: “There are cases,
where, for various reasons, following the advice of experts is not a simple task.
Such cases occur when a legal opinion concludes that a particular course of
action is ‘more likely permissible than not,’ when it provides for more than one
option, or when the recipient of the advice fails to understand the means of its
implementation. In these instances, what matters is the director's effort to make

37 ROKAS, Alexandros N. Op. Cit., p. 347.
38 Como destaquei no voto que proferi nessa mesma data no Processo Administrativo Sancionador CVM
no 2013/11703, o direito societário tomou emprestada do direito administrativo a noção de desvio de
poder. Nesse sentido, COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle
na Sociedade Anônima. 6a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 315; e PARENTE, Flávia. Op. Cit., p.
138.
39 CRETELLA Jr., J. Anulação do Ato Administrativo por Desvio de Poder. São Paulo: Forense, 1978, p.
103 e p. 114.
40 “Reliance under section 8.30(e) on a report, statement, opinion, or other information is permitted only
if the director has read or heard orally presented the information, opinion, report or statement in
question, or took other steps to become generally familiar with it.” ABA. Op. Cit., p. 8-33.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 42 de 80
sure his actions comply with the advice and, if necessary, ask for further
explanation. If he fails to do so, reliance will not be granted.”41
(iv) Nexo de causalidade: Em quarto lugar, a assessoria prestada por terceiro
somente pode blindar o administrador caso a decisão atacada tenha sido
embasada em seu assessoramento. Assim, não podem ser protegidas por essa
defesa decisões que não foram cobertas pela opinião do expert ou que divirjam,
em termos relevantes, do aconselhamento recebido42.
(v) Sinais de Alerta: O quinto ponto é que o administrador não pode ser simples
receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar
criticamente o material que lhe é apresentado. Não se trata, é claro, de exigir que
o administrador refaça o trabalho preparado pelos seus assessores ou o revise em
minúcias, questionando cada premissa adotada e cada conclusão atingida43 – sob
pena de se negar qualquer efeito prático a prerrogativa de confiar no expert –
mas de reconhecer que a defesa não é disponível quando existem sinais de alerta
(red flags) de algum tipo, os quais devem ser de tal natureza que um
administrador razoável seja capaz de identificá-los44.
(vi) Boa fé: Ressalto, por fim, que somente pode ser protegida a atuação de boa fé.
Sem o requisito de boa-fé, o direito de se fiar em terceiros daria proteção para
administradores incompetentes ou desonestos se esconderem atrás de conselhos
prestados por seus assessores45. Há uma presunção de boa-fé, que pode ser
afastada, por exemplo, com a demonstração de que o administrador possuía
informações que indicavam que a opinião não era correta ou adequada às
circunstâncias específicas do caso46.
Do mesmo modo, pode-se questionar a boa fé quando o administrador interpreta
a opinião fornecida de modo claramente tendencioso, ignorando trechos

41 ROKAS, Alexandros N. Op. Cit., p. 330.
42 “The first element of the reliance doctrine is self-explanatory: there is no reliance and the directors
will not enjoy the protection of Section 141(e) if they do not follow the advice provided in all its material
aspects”. ROKAS, Alexandros N. Op. Cit., p. 329.
43 V. voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no já mencionado Inquérito Administrativo CVM
no TA-RJ 2002/1173, j. em 02.10.2003.
44 V. os votos proferidos pela Presidente Maria Helena Santana e pelo Dir. Rel. Pablo Renteria nos já
mencionados PAS CVM no 25/2003 e no 01/2007.
45 “Without the requirement of good faith, reliance provisions would be a shelter for incompetent or even
dishonest directors to hide behind the advice of an outside advisor.” Rokas, Alexandros N. Op. Cit., p.
330.
46 MBCA, Section 8.30(c).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 43 de 80
desfavoráveis e aplicando somente as partes da opinião independente que lhe
permitam atingir uma finalidade específica.
22.
Passo, enfim, ao exame do caso. De plano, parece-me evidente que as opiniões
posteriores à RCA de 20.12.2013 não são aptas a embasar esse argumento de defesa,
uma vez que os administradores não podem ter se fiado em documentos e opiniões que
sequer existiam no momento da deliberação.
23.
Essa conclusão não nos desobriga a enfrentar o argumento das defesas, uma vez
que o conselho de administração recebeu três pareceres jurídicos antes da referida
reunião, elaborados por consultores externos e com ampla experiência na área: N.E.,
C.M. e B.M.A. Ademais, os três pareceristas participaram da RCA de 20.12.2013 e
fizeram exposições individuais acerca das suas opiniões, discutindo-as com os
conselheiros presentes. Assim, a análise acerca desse argumento específico
desconsiderará os documentos posteriores à RCA e focará, somente, nos três pareceres
apresentados antes da reunião e nos esclarecimentos prestados por seus referidos autores
durante aquele encontro47.
24.
No caso em tela, os três pareceres foram disponibilizados aos administradores
poucas horas antes da reunião48. Segundo a jurisprudência dessa casa, a decisão refletida
é aquela tomada no tempo necessário e cabível nas situações do caso49. O dinamismo da
vida empresarial frequentemente exige que decisões importantes sejam tomadas em um
curto espaço de tempo. Não se pode, contudo, fabricar urgência para justificar uma
análise menos detida acerca de determinada matéria ou do seu material de suporte. Pelos
motivos que exporei a seguir, entendo que não haviam elementos que indicassem de
forma minimamente consistente que as deliberações tomadas na RCA de 20.12.2013
precisassem ser tomadas com a urgência colocada pelos Conselheiros Acusados. Ao
contrário, diversos fatores aconselhavam um exame mais cuidadoso e aprofundado.
25.
A falta de uma análise mais detida não é, contudo, suficiente para afastar a
disponibilidade da defesa, especialmente nos casos em que há urgência para a tomada
da decisão. Existem, contudo, outros fatores que afastam, ou ao menos mitigam de
forma bastante relevante a aplicabilidade da defesa baseada no direito de se fiar no

47 A tradução juramentada da transcrição da RCA encontra-se acostadas às fls. 3226/3264.
48 Fl. 3232.
49 Nas palavras do Diretor Pedro Marcílio no já mencionado PAS CVM no 2005/1443: “A decisão
refletida é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou possíveis consequências ou,
ainda, em cotejo com a documentação que fundamenta o negócio. Mesmo que deixe de analisar um
negócio, a decisão negocial que a ele levou pode ser considerada refletida, caso, informadamente, tenha o
administrador decidido não analisar esse negócio.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 44 de 80
assessoramento de terceiro para os Conselheiros Acusados.
26.
Em primeiro lugar, destaco a falta de imparcialidade nas informações fornecidas
aos pareceristas. Com efeito, as consultas foram motivadas pela denúncia formulada por
Márcio em sua Manifestação e o assunto foi encaminhado de uma maneira que, a meu
ver, visava dar a Márcio o conforto para tomar as medidas drásticas que foram ao final
tomadas na RCA de 20.12.2013 e não obter opiniões jurídicas isentas. Esse fato foi
reiteradamente destacado por F.M. naquela reunião, tendo os Conselheiros Acusados
optado por não dar crédito aos alertas50.
27.
O fornecimento de informações completas e verdadeiras aos consultores é, como
visto acima, pressuposto essencial para a validade da defesa invocada pelos acusados.
Ao revés, o fornecimento de informações falsas a fim de embasar uma determinada
decisão é apontado pela doutrina como indício de desvio. No caso, não se buscou dar
aos pareceristas uma visão completa sobre as atividades da HRT e das suas supostas
concorrentes e os pareceres expressamente ressalvavam terem adotado como premissa
que as informações recebidas eram completas e verdadeiras.
28.
Premissas e ressalvas são comuns em pareceres e opiniões jurídicas e, a
princípio, não negam ou diminuem a validade desses documentos. Dito isso, aquele que
se fia na opinião de terceiro não pode desconsiderar as premissas a partir das quais a
opinião foi preparada. Em especial, o administrador não pode alegar ter se fiado na
opinião de outro a respeito de um ponto que não tenha sido analisado por esse terceiro,
o que naturalmente inclui as premissas que o terceiro assumiu verdadeiras em sua
análise. Ademais, se o administrador sabia que uma premissa era problemática, não
pode depois alegar ter de boa-fé se fiado em uma opinião construída a partir dessa
premissa.
29.
No caso em tela, os Conselheiros Acusados conheciam o teor das informações
fornecidas aos pareceristas, que claramente refletiam a posição de Marcio de que havia
infração, e as ressalvas dos documentos. Destaco, nesse sentido, a passagem em que
F.M. busca dar mais detalhes factuais à N.E.. Elia interrompe antes que o parecerista
responda, assinalando que os pareceristas estavam ali para “explicar” pareceres
preparados “com base nas informações fornecidas”51. John Willott concorda e assinala
que as discussões com os pareceristas deveriam se ater às questões que foram analisadas

50 Fls. 3244, 3246, 3245/3255 e 3258. Nessa última passagem, já ao final da RCA, F.M. claramente
adverte os demais conselheiros que, a seu entender, se estaria “pulando diretamente para a execução sem
uma compreensão clara do que constitui concorrência”.
51 Fl. 3244.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 45 de 80
e pesquisadas52. Esse fato demonstra, a meu ver, que os Conselheiros Acusados não
estavam realmente dispostos a ter um aconselhamento completo e que estavam
preocupados em evitar que novas informações, omitidas dos pareceristas no momento
das consultas, afetassem as conclusões dos pareceres.
30.
Em segundo lugar, cabe destacar que os três pareceristas divergiram em relação
a alguns dos pontos mais sensíveis. Em todas as divergências, os Conselheiros
Acusados optaram por seguir a posição que lhes dava maior poder para afastar os
administradores e fiscais que vinham opondo resistência, ainda que tal posição fosse,
muitas vezes, minoritária.
31.
A primeira divergência que gostaria de destacar neste voto se refere à correta
interpretação do artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976. Sobre esse ponto, destaco as
divergências acerca do conceito de sociedade concorrente e à qualificação dos
administradores e fiscais.
32.
O segundo parecer (C.M.) ressalta logo de início não ter feito um exame
independente acerca das atividades da HRT que lhe permitisse concluir quem poderia
ser considerado concorrente da companhia sob o ponto de vista econômico53.
Reconhece que tanto a HRT quanto algumas das companhias listadas na Manifestação
de Márcio tinham, em seu objeto social, a geração e transmissão de energia elétrica, mas
ressalta não ser possível afirmar se tais atividades eram de fato desempenhadas54. Por tal
motivo, a conclusão de que haveria violação ao artigo 147 toma por premissa serem as
companhias indicadas por Márcio reais concorrentes da HRT55.
33.
Já N.E. indica em seu parecer que companhias concorrentes, para fins do inciso I
do §3o do artigo 147, são aquelas que competem diretamente no mesmo mercado
relevante, ou seja, que desenvolvem suas atividades operacionais no mesmo mercado de
produção ou distribuição de bens ou serviços de mesma natureza56. No parecer escrito,
indica que os administradores e fiscais que foram afastados ocupavam cargos em
sociedades concorrentes57, mas em sua apresentação ao conselho ressalta caber à

52 Fl. 3245.
53 Fls. 611 e 612.
54 Fl. 612.
55 Fl. 612, quarto parágrafo. F.A.M. faz ressalva similar no início de sua exposição ao conselho (fl. 3252),
muito embora, conforme se verá adiante, a sua interpretação pessoal acerca do conceito de concorrência
para os fins do §3o do artigo 147 seja mais expansiva e acabe dando menos peso à comprovação de uma
concorrência efetiva.
56 Fl. 629 e novamente na fl. 631.
57 Fls. 631/632 (conselho de administração); fls. 633/634 (conselho fiscal).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 46 de 80
Companhia fazer essa avaliação, por se tratar de uma avaliação de fato e não de
direito58, em linha, aliás, com a observação feita por C.M. em sua exposição.
34.
Em sua apresentação, C.M. assinalou que o simples fato de a HRT ter em seu
objeto social a geração de energia elétrica não era suficiente para fazer com que
qualquer empresa desse setor fosse automaticamente considerada concorrente59.
Ademais, expôs o entendimento de que o padrão legal para determinar uma relação de
concorrência impunha um mínimo envolvimento com o mercado do potencial
concorrente, ainda que sob a forma de atos meramente preparatórios para ingressar em
tal mercado60.
35.
Ainda no tocante à geração de energia elétrica, N.E. foi consultado por F.M.
durante sua apresentação quanto a se uma competição meramente teórica provocaria o
impedimento previsto no artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976. O advogado não pode,
contudo, responder ao questionamento por ter sido interrompido por Elia e Márcio61. O
terceiro parecerista (o advogado F.A.M.) apresentou posição dissonante, defendendo
que o padrão legal era amplo e abarcava, inclusive, situações de potencial concorrência,
no presente ou no futuro.
36.
Indo adiante, noto que não havia uma recomendação uníssona dos pareceristas
que corroborasse a legalidade das medidas que foram ao final tomadas pelo conselho de
administração. Em seu parecer, N.E. indica que as eleições de F.M., O.P., M.P. e E.K.
foram realizadas em desacordo com o artigo 147, §3o, da Lei Societária, sendo,
portanto, inválidas62. Assinala, ademais, que os referidos administradores e fiscais não
deveriam exercer os poderes imanentes aos seus cargos e, portanto, não deveriam
praticar atos na Companhia63. O parecer de N.E. não faz, contudo, qualquer referência à
competência do conselho de administração para afastar alguns de seus membros ou
reconhecer a nulidade da eleição dos membros do conselho fiscal.
37.
O parecer de C.M. também não se manifesta acerca da possibilidade de
afastamento, e assinala de modo expresso não ter o conselho de administração
competência para declarar a invalidade de suas deliberações, o que demandaria uma

58 Fl. 3239.
59 Fl. 3249.
60 Idem.
61 Fl. 3244.
62 Fl. 637, quarto parágrafo.
63 Fl. 637, quinto parágrafo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 47 de 80
ação judicial64.
38.
Em suas exposições ao conselho, tanto N.E. quanto C.M. enfatizaram que
compete à assembleia geral decidir sobre a questão65. N.E. ressalta que “não cabe ao
conselho de administração fazer com que alguns de seus membros renunciem ou pedir
que saiam do conselho”66, podendo solicitar que os membros renunciassem67. C.M. é
ainda mais enfático e assinala que “se o conselho considerar as atividades concorrentes
[veja que essa decisão não tem respaldo do expert], então, acho que não cabe outra
solução a não ser deixar a questão à assembleia geral de acionistas, e como a
assembleia tem poder para dispensar o executivo, o conselho não pode fazer isso
sem usurpar a competência da assembleia geral”68 (sem grifos no original).
39.
A ênfase colocada por C.M. à necessidade de os administradores terem certeza
de haver efetiva concorrência69 indica, a meu ver, a importância dessa avaliação, que
tinha de fato um papel nuclear na deliberação. Afinal de contas, se as situações previstas
no §3o do artigo 147 não estivessem claramente caracterizadas no caso concreto, não
haveria razão para se afastar, a qualquer título que fosse, F.M., O.P., M.P. e E.K.
Ademais, a urgência para afastar possíveis concorrentes não poderia decorrer do vício
de vontade, mas da proteção aos segredos da companhia. Nesse caso, não se pode
entender a razão pela qual não se tomou as mesmas providências em relação à T.W.E. e
J.P.A., embora ao menos a situação do primeiro já fosse sabida no início da RCA de
20.12.201370.
40.
Noto, ademais, que N.E. e C.M. se referiram apenas à possibilidade de
afastamento temporário até a deliberação da assembleia geral. Respondendo a um
questionamento, N.E. assinala, inclusive, que o ponto-chave dos esclarecimentos
prestados era que a questão precisaria ser dirigida aos acionistas71. Em sua
exposição, N.E. afirma, inclusive, que o conselho de administração não poderia, a
princípio, exigir que alguns de seus membros renunciassem aos cargos para os quais

64 Fl. 612, sexto parágrafo.
65 Fl. 3242 (N.E.) e fls. 3250/3251 (C.M.).
66 Fl. 3242.
67 Fl. 3243.
68 Fl. 3248.
69 Fls. 3248, 3249 e 3251.
70 Fl. 3227.
71 Fl. 3246.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 48 de 80
foram eleitos72. Registrou, ainda, que a situação era bastante rara, reservando-se o
direito de refletir mais sobre a matéria e assinalando que sua resposta acerca desse ponto
não deveria ser tomada como definitiva73.
41.
N.E. e C.M. assinalaram que, ainda que caracterizado o efetivo descumprimento
ao artigo 147, §3o, as eleições poderiam ser ratificadas pela assembleia74. C.M.,
inclusive, defendeu que as restrições impostas aos fiscais no estatuto social poderiam
ser afastadas pelos acionistas em nova assembleia geral75. Esse argumento foi
prontamente rebatido por Márcio, cujas supostas perguntas decorrentes eram, na
verdade, colocações que negavam o que o expert acabara de dizer76, fato que indica que
o referido conselheiro não estava buscando decisões que lhe permitissem tomar uma
decisão informada, mas sim ouvir argumentos que justificassem os atos já planejados.
42.
Diante de divergências tão importantes – que abrangiam desde a caracterização
das hipóteses do artigo 147, §3o, da Lei Societária até as consequências que poderiam
advir da possível violação ao referido comando – causa estranheza o conselho de
administração ter deliberado da forma que deliberou e, mais ainda, argumentar que
atuou se fiando na opinião dos pareceristas. Na RCA de 20.12.2013, dois dos três
pareceristas indicaram caber ao conselho de administração a avaliação final acerca da
efetiva situação de concorrência.
43.
A possibilidade de o conselho de administração reconhecer a nulidade da eleição
de conselheiros fiscais não foi tratada por N.E. ou C.M. em suas exposições ou em seus
pareceres. Durante a exposição de N.E., Elia manifesta entendimento nesse sentido, mas
durante as discussões o ponto, que não constava do parecer, não é analisado pelo
parecerista77. Em um momento subsequente, ao ser novamente questionado acerca de
eventual declaração de nulidade, N.E. diz que se a eleição for considerada nula as
pessoas não poderiam permanecer membros do Conselho de Administração, mas nada
diz quanto a uma eventual competência dos demais membros do conselho para

72 Fl. 3242.
73 Em parecer suplementar (fl. 4311), N.E. registrou concordar com as medidas tomadas na referida RCA.
Pelos motivos expostos acima, essa opinião não pode, contudo, ser considerada para o exame desse
argumento específico da defesa.
74 Fl. 3243 (N.E.) e fl. 3248 (C.M.).
75 Fl. 3248. A opinião não foi compartilhada por N.E. (fls. 3237 e 3240).
76 Fls. 3248/3249.
77 Fls. 3240/3241.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 49 de 80
reconhecer a nulidade78.
44.
A opinião de C.M. parece, inclusive, indicar conclusão oposta. Afinal de contas,
se na opinião dos advogados o conselho de administração não podia sequer declarar
nulas suas próprias decisões79, parece pouco factível que esses entendessem ter o
conselho poder para reconhecer a nulidade de deliberações tomadas pela assembleia
geral.
45.
As conclusões do conselho de administração só foram, portanto, integralmente
validadas apenas pelo terceiro parecerista, F.A.M. Não obstante as reconhecidas
credenciais do referido advogado, entendo que o conselho de administração não podia,
em um cenário de claro impasse (que, a meu ver, é um claro red flag), se escudar em
uma posição que, em muitos aspectos, era minoritária.
46.
Em primeiro lugar, parece-me que o conselho de administração que se depara
com uma situação crítica como a enfrentada deve, sempre que possível, atuar com
cautela. Feita essa observação, e sem pretender nesse momento sair da análise da
reliance defense, ressalto que dois pareceristas indicavam não haver urgência que
justificasse a deliberação. Com efeito, N.E. assinalou em sua exposição que não eram
esperadas consequências relevantes para a companhia em razão dos atos praticados pela
mesma com a intervenção dos administradores e fiscais80. Em sentido similar, o parecer
do C.M. ressaltava que ainda que configurada a violação ao artigo 147, §3o, os atos
praticados pelo conselho de administração e pelo conselho fiscal com a participação dos
conselheiros irregularmente eleitos poderiam ser posteriormente convalidados81.
47.
Parece-me claro, portanto, que os Conselheiros Acusados não buscou atuar de
acordo com a opinião dos experts, mas sim procurou opiniões que justificassem sua
atuação. Nesse sentido, é ilustrativa a reação de Márcio à opinião de N.E., segundo
quem o problema deveria ser resolvido pela assembleia geral e não caberia ao conselho
de administração exigir que alguns de seus membros renunciassem82. N.E. chega, no
máximo, a sugerir, como alternativa que “conciliava a perspectiva jurídica com a
perspectiva política”, que o conselho pedisse para que os membros em conflitos
renunciassem. Ao ouvir as conclusões do parecerista, Márcio, sob o pretexto de fazer
uma pergunta, coloca:

78 Fl. 3242.
79 Fl. 682.
80 Fls. 3240/3241.
81 Fl. 612, sexto parágrafo.
82 Fl. 3242.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 50 de 80
“Bem, eles não declararam e assinaram declarações de não concorrência, então, por
contrato, assinam que eles não estão fazendo concorrência, então há certa impressão de
falsa declaração no caso dos membros do Conselho. Se eles tiverem declarado que em
ato para os acionistas, os acionistas poderiam dispensar, mas não fizeram isso. No caso
do Conselho Fiscal, não podem estar lá. E minha pergunta a você é bem estranha: as
consequências jurídicas para os membros do Conselho, frente aos acionistas, são as
seguintes, os membros do Conselho Fiscal, eles têm de ser imediatamente,
imediatamente suspensos, e sair da empresa. Não ter nenhum segredo, não ter nenhum
equívoco, não ter nada que possa comprometer a empresa. Também no caso dos
membros do Conselho, eles têm de ser suspensos, e então convocar assembleia geral
que tem de ser aberta expressamente para isso, este caso poderia ser apresentado aos
acionistas, explicar o que aconteceu e pedir a eles...”83
48.
É nítido que Márcio não fez qualquer pergunta ao parecerista. A opinião que
expõe – e que, no final das contas, corresponde ao que foi deliberado pelo conselho de
administração – não guarda correspondência com o aconselhamento que havia acabado
de receber. Pouco depois, Márcio impede que N.E. responda a uma das perguntas
formuladas por F.M. e que poderia levar a conclusões diversas84. A defesa invocada,
vale ressaltar, é disponível para administradores que seguem uma orientação dada por
terceiro com expertise na matéria afeta que, ao final, mostra-se desfavorável à
companhia. Os fatos acima narrados indicam, no meu sentir, não ser essa a situação que
analisamos neste caso.
49.
Ademais, a jurisprudência dessa casa tem tomado cuidado para impor limites à
defesa baseada na confiança em terceiros. Nos precedentes, afirmou-se que o
administrador tem obrigação de analisar criticamente as opiniões que lhe são fornecidas,
não podendo se valer do direito de se fiar na opinião de terceiro caso essa possua
problemas identificáveis prima facie ou na hipótese de conhecer outros fatos que
indiquem que essa não é (ou não é mais) a mais adequada85.
50.
Ora, o racional lá construído pode ser também empregado a este caso. A
divergência de opiniões me parece um claro sinal de alerta, que recomendava cautela.
Não vejo como admitir que um administrador possa se eximir de responsabilidade ao
receber opiniões divergentes e optar, de imediato, pela posição minoritária, baseada na
interpretação mais arrojada e a que corroborava o desejo já manifestado de afastar os

83 Fl. 3243.
84 Fls. 3244/3245.
85 Faço novamente referência aos votos proferidos pela Pres. Maria Helena Santana no PAS CVM no
25/03 e pelo Dir. Rel. Pablo Renteria no PAS CVM no 01/2007.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 51 de 80
administradores e fiscais.
“Bad faith may also be evident if a controlling director or group of directors decides to
pursue a certain course of action and then later retains an expert merely for the
purpose of justifying the intended actions after the fact. Also, anything less than full
disclosure by the directors to the expert of all material facts related to the subject of the
expert advice might evidence bad faith.”86
51.
Um exemplo hipotético ajuda a ilustrar o problema. Imaginemos que um
conselho de administração precisa deliberar acerca de uma questão eminentemente
técnica, que admite três possíveis respostas, alternativas e excludentes: A, B ou C.
Tendo em vista não terem expertise para deliberarem sozinhos e de modo informado, os
conselheiros decidem contratar três especialistas, que opinam, cada qual, em favor de
uma das possíveis alternativas. Ora, tendo em vista as razões que fundamentam o direito
dos administradores de se fiarem em terceiros – buscar opinião especializada para
solução de questões de caráter técnico – não se pode concluir que o conselho de
administração, ao receber essas três opiniões conflitantes, fica automaticamente
respaldado para seguir com qualquer linha de atuação. Todas as opiniões eram
minoritárias, e os administradores, para deliberarem de modo informado, deveriam, a
princípio, buscar mais informações.
52.
Entender diferente seria permitir que o administrador pudesse solicitar um sem
número de opiniões até encontrar uma que lhe sirva e descartando os aconselhamentos
que contrariem a sua vontade. O administrador pode proceder desse modo, mas
certamente não estará se fiando na opinião de terceiro. Ressalto não estar aqui
afirmando que as coisas, no caso em exame, transcorreram dessa forma, mas apenas
externando as razões pelas quais não se pode, mesmo no plano teórico, dar ao direito de
se fiar uma amplitude tal que proteja decisões tomadas de supetão, com base em
assessoramento divergente e minoritário.
53.
Diante de todo o exposto, concluo que os Conselheiros Acusados não podem se
beneficiar da reliance defense para afastar eventual responsabilidade derivada das
deliberações tomadas.
54.
Pelos mesmos motivos, também não me parece pertinente do argumento de que
os Conselheiros Acusados estrangeiros haviam incorrido em erro de direito, não sendo
razoável exigir que eles conhecessem o direito brasileiro. Conhecimentos específicos de
direito societário não são, de certo, requisito para o exercício do cargo de administrador
de companhia aberta. Mas o caso não envolve, de fato, uma situação em que os

86 UEBLER, Thomas A. Op. Cit., p. 1044.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 52 de 80
conselheiros recebem uma opinião especializada e de boa-fé agem de acordo com a
recomendação. Ao contrário, a transcrição da RCA de 20.12.2013 deixa claro que todos
os Conselheiros Acusados, inclusive os estrangeiros, procuraram amoldar o direito à
deliberação que pretendiam executar, o que claramente foge do padrão de
comportamento adequado87.
55.
Superados esse primeiro argumento de defesa, passo ao exame das deliberações
de afastamento tomadas na RCA de 20.12.2013.
II.2.
Incompetência do conselho de administração para suspender ou reconhecer
a nulidade da eleição de membros dos conselhos de administração e fiscal
56.
Começo essa análise registrando o ineditismo da discussão. Como bem apontado
pela área técnica, não conheço caso similar, em que membros do conselho de
administração tenham se arvorado no direito de afastar, em caráter temporário ou
definitivo, alguns de seus colegas ou fiscais.
57.
Ainda antes de entrar no mérito, afasto de plano todos os argumentos de defesa
que buscam desqualificar os administradores e fiscais afastados ou os acionistas que
lhes detiveram88. O tratamento, nesse ponto, é idêntico ao dispensado à Acusação.
Afinal de contas, para julgarmos de forma isenta, é necessário expurgarmos os excessos
retóricos, de ambos dos lados, a fim de que nos concentremos nas questões fáticas e
jurídicas relevantes.
58.
A discussão relevante, a meu ver, gravita em torno da competência de um
conselho de administração para tomar medidas como as que o conselho de
administração da HRT adotou na RCA de 20.12.2013: (i) afastamento temporário de
alguns membros do conselho de administração, que alegadamente estariam enquadrados
na regra do artigo 147, §3o, e teriam sido eleitos sem a necessária dispensa da
assembleia; e (ii) reconhecimento da nulidade da eleição de alguns membros do
conselho fiscal, que também estariam em situação de concorrência ou conflito e seriam,
portanto, inelegíveis para aquela função de acordo com o estatuto social da Companhia.
59.
Para essa análise, podemos também considerar o parecer suplementar
encaminhado por N.E., bem como o parecer de E.N.F., ambos elaborados após a RCA
de 20.12.2013 e, consequentemente, desconsiderados no exame do argumento de defesa

87 Elia Shikongo, inclusive, em mais de uma passagem expõe opiniões de cunho claramente jurídico. V.
em especial fls. 3240, 3256-3257 e 3259.
88 O eventual enquadramento dos administradores e fiscais afastados nas hipóteses previstas no §3o do
artigo 147 será analisado na subseção II.3. deste voto.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 53 de 80
baseado no direito de se fiar na opinião de terceiros. Em que pese o brilhantismo dos
pareceristas contratados e a qualidade dos pareceres apresentados, entendo que a razão
está com a Acusação.
Questões jurídicas
60.
O argumento de que o conselho de administração tem competência para tomar
medidas drásticas como as analisadas neste processo foi construído, principalmente, a
partir da premissa de que os administradores não devem cumprir com orientações da
assembleia geral que se mostrem ilegais. Embora concorde com a premissa – que, vale
registrar, é amplamente apoiada pela melhor doutrina89 – parece-me, com o perdão da
franqueza, que ela foi desvirtuada no caso, levando a conclusões incompatíveis com o
regime da nossa Lei Societária.
61.
Com efeito, a doutrina acima referida versa sobre a obrigação do conselho de
administração de executar as deliberações que lhe são dadas pela assembleia geral e
assinala que a administração deve se abster de cumprir deliberações assembleares
passíveis de invalidação. Como se sabe, as deliberações da assembleia são, usualmente,
atos sem execução imediata e que se destinam à administração, a quem competirá lhes
dar concretude. Assim, caso a ordem dada pela assembleia geral à administração for
eivada de vícios de tal natureza que o seu cumprimento pelos administradores implique
na violação, por esses, de seus deveres fiduciários, é lícito ao administrador descumprir
a orientação assemblear. Ressalto, inclusive, haver certa divergência quanto a quais
deliberações poderiam ser de fato descumpridas, se apenas aquelas cujo vício pode
acarretar a nulidade ou também aquelas (ou algumas das) passíveis de anulação90.
62.
Com a devida vênia, a situação em exame parece-me bastante distinta. Em
primeiro lugar, por envolver deliberação acerca da eleição de administradores e fiscais.
Nesse caso, a administração não precisa, a rigor, executar nenhum ato para dar

89 Nesse sentido, cf. p. ex. ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Op. Cit., pp. 139-141; FRANÇA, Erasmo
Valladão Azevedo e Novaes. Invalidade das Deliberações de Assembleia das S/A e outros escritos sobre
o tema da invalidade das deliberações sociais. 2a Edição, revista e aumentada. São Paulo: Malheiros,
2017, pp. 74-75; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “Responsabilidade dos administradores de
sociedade anônimas”. In: Revista de direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo:
Revista dos Tribunais, v. 42, p. 74, abr./jun. 1981, pp. 78-79; LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz. “Estrutura da Companhia”. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA,
José Luiz (Org.) Direito das Companhias. 2a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 586; LOBO
XAVIER, Vasco da Gama. Anulação de Deliberação Social e Deliberações Conexas. Coimbra: Atlântida
Editora, 1976, p. 340; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. Impugnação de Deliberações de Assembleia das
S/A. São Paulo: Quartier Latin, 2013, pp. 80-85.
90 Para um resumo da discussão cf. PEREIRA, Guilherme Setoguti J. Op. Cit., pp. 80-85.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 54 de 80
concretude à deliberação assemblear – a assinatura do termo de posse pelos eleitos é
suficiente para estabelecer a relação (artigo 149). Segundo Marcelo Sacramone, o ato de
eleição difere de outras deliberações assembleares, por se tratar de uma hipótese
específica em que “a assembleia geral pode manifestar a vontade da companhia
diretamente a terceiros, no caso, os eleitos, dispensando qualquer intermediação”91. Em
segundo lugar, os administradores e fiscais afastados na RCA de 20.12.2013, quando da
realização da referida reunião, já tinham tomado posse há alguns meses e vinham
exercendo desde então suas funções na Companhia.
63.
Noto, portanto, que a doutrina que embasa os pareceres se refere, ao menos
expressamente, a um dever de não fazer, enquanto o caso concreto envolve, de fato,
uma atuação proativa no sentido de desfazer atos jurídicos que, ainda que anuláveis,
foram aprovados pela assembleia geral no exercício de uma de suas competências
privativas (ainda que pudesse ter havido vício de vontade).
64.
Indo adiante, noto que os atos praticados estavam fora da esfera da competência
do conselho de administração. Começo pelo poder de destituir administradores e fiscais.
A bem da verdade, os Conselheiros Acusados não deliberaram propriamente pela
destituição dos Conselheiros Afastados. No entanto, as medidas que aprovaram – a
saber, suspensão e reconhecimento da nulidade da eleição – foram funcionalmente
equiparáveis a uma destituição, especialmente quando se têm em mente que a
assembleia geral que tratou do assunto foi realizada somente três meses após a RCA de
20.12.2013.
65.
No regime da Lei no 6.404/1976, a destituição de administradores e fiscais é
matéria de competência privativa da assembleia geral92. Também não compete ao
conselho de administração dar posse aos administradores e fiscais eleitos – e ainda que
assim fosse, de tal prerrogativa não decorreria o poder de anular um mandato já
iniciado, ou qualquer deliberação assemblear que já produz efeitos.
66.
No tocante aos conselheiros fiscais, o Conselho de Administração deliberou
reconhecer a nulidade da eleição dos conselheiros. A falta de competência aqui me
parece ainda mais flagrante, posto ser, no mínimo, questionável a competência da

91 V. SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Administradores de Sociedades Anônimas – Relação jurídica
entre administrador e sociedade. São Paulo: Almedina, 2014, p. 106.
92 “Art. 122. Compete privativamente à assembleia geral: (...) II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os
administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142.” Além do artigo
142, II, que trata da competência do conselho de administração para eleger e destituir os diretores da
companhia, há também a hipótese do artigo 150, referente à nomeação de substituto temporária para o
caso de vacância do cargo de conselheiro.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 55 de 80
própria assembleia geral para reconhecer a nulidade de suas deliberações anteriores. Ela
pode, de certo, rever suas deliberações, cancelando-as ou mesmo alterando o seu
conteúdo, retificando e ratificando atos já praticados. A melhor doutrina entende,
todavia, não ter a assembleia competência para declarar nulas suas deliberações
anteriores, o que seria de competência exclusiva do Poder Judiciário93. Ademais, mesmo
aqueles que entendem ser possível a anulação da deliberação assemblear por
deliberação posterior da própria assembleia assinalam que tal prerrogativa não alcança
atos que tenham produzido efeitos na esfera jurídica de terceiros94.
67.
Resta claro, portanto, que no regime da Lei no 6.404/1976 o conselho de
administração não tem competência para praticar atos como aqueles praticados pelos
Conselheiros Acusados. A doutrina referente ao dever da administração de não dar
cumprimento a orientações ilegais da assembleia cita, como exemplo, ordens da
assembleia que usurpem competência da administração95. Parece-me incoerente que
essa mesma lógica possa servir de justificativa para que o conselho de administração
pratique ato de competência privativa da assembleia geral ou do judiciário.
68.
Em seu parecer, E.N.F. traz bons argumentos para justificar a atitude dos
administradores, construídos a partir da divergência acerca da legitimidade dos
administradores para pleitear a anulabilidade de deliberação da assembleia geral. Em
primeiro lugar, entendo que esse argumento poderia, no limite, justificar a suspensão
dos Conselheiros Afastados, mas não o reconhecimento da nulidade da eleição dos
membros do conselho fiscal. Ressalto, ademais, que o próprio parecer indica a
necessidade de se convocar uma assembleia geral no menor prazo possível, indicando
que a decisão final cabe aos acionistas.
69.
Reconheço que também existem bons argumentos de ordem prática em favor da
suspensão de administradores e fiscais quando existe um fundado receio de que esses
estão exercendo seus poderes de modo contrário aos interesses da sociedade. Todavia,
nossa lei não contempla tal hipótese, que deveria ser estruturada de modo cuidadoso,

93 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; ROSMAN, Luiz Alberto Colonna. “Aprovação das Demonstrações
Financeiras, Tomada de Contas dos Administradores e seus Efeitos. Necessidade de Prévia Anulação da
Deliberação que Aprovou as Contas dos Administradores para a Propositura da Ação de
Responsabilidade”. In: CASTRO, Rodrigo Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.).
Sociedade Anônima: 30 Anos da Lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007. EIZIRIK, Nelson. A Lei
das S/A Comentada. Volume II – Artigos 80 a 137. 2a Edição, Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier
Latin, 2015, p. 466. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume IV – Artigos 206 a 300. 2a
Edição, Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 508.
94 ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S.A. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 279.
95 Veja-se, nesse sentido, a lição de Adamek. Idem, pp. 139-140.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 56 de 80
com freios e contrapesos que mitigassem a possibilidade de abuso.
70.
No regime que temos, o conselho de administração, ao afastar alguns de seus
membros e do conselho fiscal, fere gravemente o arranjo institucional estabelecido na
Lei no 6.404/1976. Sobre esse ponto, faço referência ao PAS CVM no RJ2015/8673,
julgado em 14.03 e 30.05.2017 (Dir. Rel. Gustavo Borba), em que se analisou, dentre
outras condutas, a atuação de administrador que se negou a fornecer informações e
documentos a membros do conselho fiscal. Embora o Colegiado tenha concluído que os
conselheiros fiscais estavam, de fato, abusando de sua função, tendo-lhes aplicado penas
proporcionais à gravidade da falha, ressaltou não poder o administrador adotar medidas
que impedissem aqueles fiscais de cumprirem seus deveres legais.
71.
Em resumo, os Conselheiros Acusados não poderiam ter recorrido à autotutela,
ainda que de fato acreditassem que os Conselheiros Afastados ocupavam cargos em
reais concorrentes e que, por tal motivo, vinham tomando atitudes contrárias ao
interesse social. A palavra final é da assembleia geral, que podia eleger novos
conselheiros ou, ao menos no caso do conselho de administração, conceder a dispensa
prevista no §3o do artigo 147. Cabia, portanto, ao conselho de administração convocar,
no menor tempo possível, assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a
questão. Nesse ínterim, diante de receio motivado, o conselho de administração podia
ser cauteloso com suas pautas, a fim de evitar, na medida do possível, a discussão de
assuntos estratégicos e sigilosos com os conselheiros cuja situação causa preocupação.
72.
Por fim, se o conselho de administração entender que a situação é tal forma
extrema que mesmo as medidas acima indicadas são insuficientes, deve propor ação
junto ao Poder Judiciário – que, independentemente da discussão acerca da legitimidade
ativa, não deveria ter por objeto a anulação da eleição, uma vez que a assembleia geral
deveria poder rever seus atos para, inclusive, sanar irregularidades caso considerasse ser
essa a melhor alternativa.
73.
Diante de tudo o que expus, concluo pela improcedência da tese jurídica
sustentada pelos defendentes e, consequentemente, pela ilegalidade da deliberação
tomada na RCA de 20.12.2013. Afinal, a possibilidade dos administradores de deixarem
de cumprir uma orientação ilegal emanada pela assembleia geral (ou seja, uma
possibilidade de não fazer) é hipótese excepcional, que deve ser interpretada
restritivamente, e que, consequentemente, não pode justificar a prática de atos (o fazer)
que excedem a competência da administração e usurpam prerrogativas da assembleia
geral e do Poder Judiciário.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 57 de 80
Pressupostos fáticos
74.
Noto, ainda, que os pareceres contratados se baseiam em certos pressupostos
fáticos que, no meu sentir, não se encontravam presentes no caso.
75.
Em benefício da síntese, tomarei como referência as lições de Vasco da Gama
Lobo Xavier mencionadas por E.N.F., notório especialista na matéria, em seu parecer. O
jurista português indica que a possibilidade do administrador descumprir uma
deliberação da assembleia é excepcional e não deve ser interpretada como dando ao
administrador o direito de “controlar pura e simplesmente a desconformidade da
deliberação em causa com o interesse social”. O caráter excepcional da decisão de não
cumprir com uma deliberação da assembleia (ressalto que, pelos motivos que expus
anteriormente, sequer havia no caso concreto deliberação a ser cumprida) reforça a
diligência esperada da administração.
76.
Assim, tal decisão exige uma avaliação bastante cuidadosa dos fatos, que
pondere “as probabilidades de uma futura anulação e os inconvenientes da execução [da
deliberação assembelar] em tal hipótese”. Nessa toada, somente poderia deixar de ser
cumprida orientação que padecesse de “vício extensivo”, cuja “execução pode trazer
para a sociedade prejuízos consideráveis, os quais não podem ser remediados pela
anulação subsequente”.
77.
Penso que as lições do ilustre jurista português são perfeitamente compatíveis
com o nosso sistema e indicam o cuidado que se espera dos administradores em
situações dessa natureza. Contudo, com a devida vênia, essa não me parece ser a
situação em exame. Nesse ponto, relembro que N.E. diz em sua exposição ao conselho
não vislumbrar consequências relevantes para a companhia em razão dos atos praticados
pela HRT com a intervenção dos administradores e fiscais.
78.
A acusação alega que os Conselheiros Acusados deliberaram pelo afastamento
dos Conselheiros Afastados não para proteger legítimos interesses da companhia, mas
para resguardar interesses dos membros do conselho que vinham sendo questionados,
configurando, assim, desvio de poder na forma do artigo 154 da Lei Societária.
Valendo-se mais uma vez das lições de direito administrativo acerca da prova do desvio
de poder, noto que a falsa urgência ou a pressa na tomada de determinado ato é típico
indício de ato praticado com desvio de poder96. No caso, é nítida a pressa dos
Conselheiros Acusados em afastar os Conselheiros Afastados. A RCA de 20.12.2013
foi convocada em regime de urgência; as deliberações foram tomadas quando apenas

96 CRETELLA Jr., J. Op. Cit., p. 108 e p. 119.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 58 de 80
cinco dos onze membros do conselho estavam presentes; e, como visto acima, as
exposições dos pareceristas indicavam uma série de pontos controversos que
demonstravam a conveniência de maior reflexão e aprofundamento.
79.
Ainda no tocante à urgência, ressalto que, após a volumosa instrução deste
processo, não há notícia de nenhum fato que indique que os administradores afastados
estivessem, de fato, tomando medidas contrárias aos interesses da HRT. No tocante ao
projeto de monetização do gás de Solimões, não foram trazidos elementos que permitam
suspeitar de modo minimamente fundado de que os Conselheiros Afastados estivessem
buscando prejudicar a companhia para beneficiar possíveis concorrentes. A toda
evidência, pensar diferente da maioria não é prova de atuação contrária ao interesse
social.
80.
Cabe lembrar que a denúncia de Márcio surge meses depois de os Conselheiros
Afastados terem tomado posse. Esses haviam se apresentado ao conselho na primeira
reunião que participaram e existem fartas evidências demonstrando que todos os
conselheiros estavam familiarizados com os currículos dos demais. Alguns
Conselheiros Acusados alegarem esse fato não indica um comportamento contraditório:
eles conheciam sim a situação de fato, mas não as consequências jurídicas daí advindas.
Ora, se o que explica a mudança de comportamento dos Conselheiros Acusados é
apenas o desconhecimento das consequências jurídicas da falta de dispensa exigida pelo
artigo 147, §3o, resta claro que não havia premência que justificasse a tomada de
medidas drásticas.
81.
Mais ainda. Se os Conselheiros Acusados de fato acreditavam que o simples
conflito potencial fazia com que os Conselheiros Afastados estivessem atuando em
desacordo com a Lei e que essa situação colocava a Companhia em uma situação de
risco, a qual precisava ser urgentemente remediada, não havia razão para tratar de modo
diferente os dois outros conselheiros que, naquele momento, exerciam cargos em
sociedades que também atuavam nas áreas de óleo e gás e energia.
82.
No direito administrativo, em que as discussões sobre a prova do desvio de
poder foram, até hoje, mais desenvolvidas, reconhece-se também como indícios do
desvio a disparidade de tratamento e a contradição do ato com atos anteriores ou
posteriores97. Ou seja, ainda que fosse possível, em teoria, estender a possibilidade
excepcional de o conselho de administração deixar de cumprir uma deliberação
assemblear gravemente maculada de modo a também autorizar o referido conselho a

97 CRETELLA Jr., J. Op. Cit., p. 108.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 59 de 80
praticar ato que excede sua competência, tornando sem efeito uma deliberação
assemblear que já havia sido executada e produzia efeitos há alguns meses – posição
que, repiso, entendo indefensável –, não se encontram presentes in casu os pressupostos
fáticos necessários para que os administradores exercessem tal prerrogativa.
83.
Penso que os fatos objeto deste processo demonstram uma defesa de posição que
ultrapassa, em muito, os limites fixados na lei e as razões de proporcionalidade. Os
administradores acusados foram sempre arrojados na escolha das teses que lhes
permitissem pôr de lado os administradores e fiscais que vinham lhes fazendo oposição.
Ao mesmo tempo, sempre foram conservadores na interpretação de matérias que
poderiam eventualmente favorecer seus opositores – incluindo aqui na identificação de
motivos para adiar a realização de uma assembleia geral.
84.
Reconheço, por outro lado, que o grupo não alinhado à administração original
também adotou medidas drásticas durante a acirrada disputa pelo controle da HRT. A
renúncia coletiva da maioria do conselho após a RCA de 20.12.2013, por exemplo,
demonstra a disposição de desestabilizar a administração, ainda que à custa de paralisar
a Companhia. Não se pode, portanto, afastar a possibilidade de que excessos – e até
mesmo irregularidades – tenham sido praticados pelos Conselheiros Afastados.
Todavia, ainda que esse tenha sido o caso, a eventual má conduta desses
administradores e fiscais não foi tratada neste processo e, como visto acima, não serviria
de justificativa para os atos praticados pelos Conselheiros Acusados.
85.
Também não se pode ignorar o momento de forte instabilidade pelo qual a HRT
passava. A tentativa de tomada hostil de controle de 2012 é apenas um exemplo,
bastante ilustrativo, das diferentes e inconciliáveis perspectivas que haviam à época
acerca da melhor forma de conduzir a Companhia, e existem muitos elementos
indicando que a administração original pretendia, acima de tudo e ainda que por cima de
todos, dar andamento às atividades e aos investimentos que já se desenvolviam no
âmbito da Companhia.
86.
Fato é que mesmo boas intenções e legítimas preocupações não autorizam a
prática de todo e qualquer ato. As medidas analisadas neste caso afiguram-se de tal
modo incompatíveis com o regime da Lei no 6.404/1976 e desproporcionais com os
problemas que alegadamente as justificaram que não vejo como não concluir pela
ilegalidade dos atos praticados pelos administradores. Por tal motivo, entendo que
Márcio, Wagner, John e Elia violaram o artigo 154 da Lei Societária na RCA de
20.04.2018, por terem tomado medidas que não só excediam as competências do
conselho como também eram flagrantemente desproporcionais às alegadas ameaças aos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 60 de 80
interesses da Companhia.
II.3.
Notas sobre a suposta violação ao artigo 147, §3o
Exegese do artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976
87.
Embora o que disse acima seja suficiente para concluirmos pela violação ao
artigo 154 da Lei Societária pelos conselheiros que, na RCA de 20.12.2013, afastaram
alguns de seus colegas e declararam nula a eleição de alguns dos seus fiscais, entendo
pertinente tecer algumas considerações acerca do artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976.
Referido dispositivo foi incluído na reforma de 2001 e assim dispõe:
Art. 147. (...)
§3o O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da
assembleia-geral, aquele que:
I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado,
em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e
II - tiver interesse conflitante com a sociedade.
88.
Começo com uma análise individualizada dos incisos I e II.
89.
O inciso I se refere a “sociedades que possam ser consideradas concorrentes no
mercado”. No direito concorrencial, a definição de concorrência usualmente envolve a
identificação do mercado relevante – “conjunto de agentes econômicos (consumidores e
produtores) que efetivamente reagem e limitam as decisões referentes a estratégias de
preços, quantidades, qualidade (entre outras) da empresa resultante da operação”98. Para
definir o mercado relevante, são consideradas a dimensão produto e a dimensão
geográfica. Ou seja, não se concebe, a princípio, uma concorrência genérica, que ignora
as características do mercado.
90.
Sem ter a pretensão de transplantar para o direito societário complexidades
próprias do direito antitruste, registro minha discordância com as interpretações do
inciso I do §3o do artigo 147 que assinalam que a simples coincidência de atividades
incluídas no objeto social é suficiente para caracterizar duas sociedades como
concorrentes. Da mesma forma, parece-me que a concorrência potencial ou futura não
deve, a princípio, ser considerada suficiente para os fins do referido dispositivo.

98 V. o Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal editado pelo Conselho Administrativo de
Defesa
Econômica.
Disponível
em
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf/view

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 61 de 80
91.
Segundo a doutrina, o artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976 decorre de
preocupações externadas por parte dos participantes do mercado em razão dos
dispositivos da reforma de 2001 que deram aos acionistas minoritários e
preferencialistas maior poder para indicar membros para o conselho de administração. O
§3o visaria proteger o segredo empresarial da companhia, evitando que empresas
concorrentes obtivessem informações estratégicas por meio de um conselheiro.
92.
Embora tal preocupação seja, sem dúvida, meritória, é necessário perceber que
ela restringe o direito dos minoritários e preferencialistas de escolherem membros para
os conselhos de administração e fiscal. Como já destacado pela CVM em decisão
anterior, a regra, na prática, não se aplica ao controlador, uma vez que ele poder aprovar
a dispensa para os candidatos que indicar99. Na verdade, nas companhias com controle
definido, a regra acaba por dar ao bloco de controle o direito de vetar os conselheiros
indicados por minoritários e preferencialistas que se enquadrem no artigo 147, §3o.
93.
A melhor interpretação do dispositivo é, portanto, aquela que preserva os
interesses comerciais da companhia sem impor uma restrição excessiva aos acionistas
minoritários (e, consequentemente, sem dar ao controlador um direito de veto
desproporcional ao atingimento das finalidades que justificaram a inclusão do citado
dispositivo). Essa ponderação de interesses visando à construção de uma solução
equilibrada é, contudo, extremamente difícil.
94.
Por um lado, pode-se imaginar situações em que mesmo casos de concorrência
potencial poderiam justificar cautela na eleição de administrador. Se a companhia, por
exemplo, estuda começar uma nova operação, em uma área até então não explorada
(mas inserida em seu objeto social), é possível que tal cautela seja necessária. A
concorrência é potencial, no sentido de que ainda não existe, mas real, uma vez que
efetivamente se fará presente caso a companhia dê andamento ao seu plano. A
constatação acerca da concorrência efetiva (ou da possibilidade de essa existir) deve, a
meu ver, considerar o mercado relevante no caso concreto, ainda que o conceito seja,
para fins do artigo 147, §3o, trabalhado com menos nuances do que no direito
concorrencial.
95.
Ademais, deve-se ponderar que quanto mais indeterminado for o conceito de
concorrência, maior a dificuldade para analisar, de forma minimamente objetiva, a
incidência da regra e, consequentemente, maior o espaço para abusos. A concorrência
potencial, em mercados não delimitados, pode não ser conhecida pelos acionistas

99 V. voto do Presidente Marcelo Trindade no Processo Administrativo CVM RJ2007/0191, j. em
23.01.2007.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 62 de 80
minoritários ou pelos demais participantes do mercado. Mesmo quando essa
potencialidade é restrita a iniciativas já planejadas, se estará muitas vezes diante de fatos
desconhecidos do público externo. Como pode, portanto, o acionista minoritário que
pretende indicar um conselheiro ou mesmo o conselheiro por ele indicado prestar uma
declaração tão ampla?
96.
Já o inciso II trata do conselheiro que “tiver interesse conflitante com a
sociedade”. A qual conflito de interesses o dispositivo se refere? O artigo 156, como se
sabe, apresenta uma solução para conflitos que surjam entre um administrador e a
sociedade. Entender que os dois dispositivos se referem ao mesmo conflito leva a uma
assistematicidade incompatível com o regime da lei. A melhor interpretação, nesse
ponto, parece ser a de que o artigo 156 se refere a um conflito eventual, episódico,
enquanto o artigo 147, §3o, II, trata de um conflito permanente100.
97.
Com efeito, apenas o conflito constante justifica que cautelarmente se proíba
determinado agente, salvo dispensa da assembleia, de exercer o cargo para o qual foi
indicado. Ademais, o entendimento contrário também resultaria nas mesmas
dificuldades de ordem prática a que me referi acima. Se o inciso II do §3o do artigo 147
abarcasse mesmo um conflito pontual, como poderia o acionista ou o conselheiro
prestar uma declaração tão ampla, antes mesmo de o conselheiro ingressar na
companhia?
98.
Verifica-se, portanto, que os dois incisos do §3o do artigo 147 precisam ser
interpretados com certa parcimônia. A concorrência do inciso I precisa ser delimitada,
de modo a referir-se apenas a casos em que exista uma concorrência efetiva entre duas
sociedades (ou, se muito, uma expectativa razoável de que essas venham a se encontrar
em uma situação de efetiva concorrência). Nesse exercício, parece-me imprescindível a
identificação cuidadosa do(s) mercado(s) relevante(s) para a companhia. O conflito de
interesses mencionado no inciso II também precisa ser interpretado de forma restritiva,
de modo a abarcar somente situações de conflito permanente, respeitado o tratamento
dado aos conflitos eventuais pelo artigo 156 da mesma Lei Societária.
99.
A interpretação dos incisos I e II como atributos cumulativos é uma possível
solução. De fato, a conjunção aditiva “e” que os separa parece101 indicar que a regra do
§3o aplica-se somente nas hipóteses em que os requisitos dispostos nos dois incisos

100 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – Artigos 138 a 205. 2a Edição, Revista e
Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p.93.
101 É o que defende Diego Billi Falcão em seu livro Interlocking Board – Aspectos Societários da
Interligação Administrativa. São Paulo, Quartier Latin, 2016.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 63 de 80
forem observados cumulativamente. Nesse caso, o inciso II qualifica a concorrência que
justifica a incidência da norma – é a atuação em determinado segmento que coloque as
duas companhias em permanente estado de conflito de interesses. Todavia, essa solução
demandaria não só uma revisão das interpretações anteriores da CVM acerca da
matéria102 como também da própria Instrução CVM no 367/2002.
100.
Outras soluções são também possíveis e, talvez, mais adequadas. A própria
Instrução CVM no 367/2002 indica situações em que o conflito de interesses não
decorre do fato de o conselheiro ocupar cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado, mas sim de ter sido eleito por acionista que
também elegeu conselheiro de administração em sociedade concorrente, com o qual
mantém vínculo de subordinação (artigo 2o, §1o, da Instrução CVM no 367/2002).
Existem bons argumentos para justificar a manutenção dessa hipótese no rol de
situações abarcadas pelo artigo 147, §3o, da Lei Societária.
Análise do caso concreto
101.
A tese de Márcio de que os Conselheiros Acusados teriam violado o artigo 147,
§3o, da Lei no 6.404/1976 foi baseada nos seguintes argumentos103:
(i) F.M. era membro do conselho fiscal de Duke International Energy Geração
Paranapanema S.A.104 e acionista relevante de Companhia Energética de
Brasília S.A. 105;
(ii)
O.P. era diretor presidente de Pan American Energy;
(iii) M.P. era membro do conselho fiscal da CEB e suplente de F.M. no
conselho fiscal da Duke106; e
(iv) E.F. era conselheiro fiscal suplente da Duke e diretor administrativo e
financeiro da Sevan Marine Serviços de Perfuração Ltda107.

102 V. o já mencionado Processo Administrativo CVM RJ2007/0191.
103 Fls. 1951/1953.
104 Quanto à Duke, foram utilizados Formulários de Referências de 24.07.2012 e de 02.05.2013.
105 Quanto à CEB, foi utilizado Formulário de Referência de 25.04.2013. O fato de ser F.M. acionista da
companhia é admitido pelo mesmo e incontroverso.
106 Ressalva-se que M.P. não consta entre os conselheiros fiscais listados no Formulário de Referência de
25.04.2013 da CEB, visto ter sido eleito apenas em 30.04.2013, de acordo com o Formulário de
Referência datado de 08.05.2013. Também não se encontra no Formulário de Referência da Duke de
02.05.2013, vez que não foi reconduzido ao cargo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 64 de 80
102.
Analisando os fatos constantes nos autos, não encontro elementos que nos
permitam concluir, de forma minimamente segura, que nenhuma dessas empresas fosse,
então, concorrente da HRT, nem identifico nenhuma hipótese de conflito de interesses
de natureza permanente.
103.
Duke e CEB atuavam na área de energia elétrica. À época, Duke possuía 8 (oito)
usinas hidrelétricas, localizadas no rio Paranapanema, e atuava preponderantemente nas
áreas de geração e comercialização de energia elétrica originária de fontes renováveis.
Já a CEB era uma sociedade de economia mista controlada pelo governo do Distrito
Federal, cujas receitas eram advindas preponderantemente da geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.
104.
O simples fato de a HRT possuir a geração de energia elétrica em seu objeto
social não é suficiente para caracterizar todas as empresas que atuam nesse setor como
suas concorrentes. A HRT não atuava de fato no setor e as discussões acerca da eventual
construção de uma planta termelétrica para monetização do gás de Solimões não
parecem suficientes para configurar a concorrência a que se refere o inciso I do §3o do
artigo 147. Afinal de contas, a definição de concorrência dependeria de alguma análise
acerca do mercado relevante, de modo a verificar se o potencial exercício de atividades
coincidentes levava de fato à concorrência.
105.
Márcio alega que F.M. teria criado empecilhos para o projeto da HRT relativo à
geração de energia. O fato de F.M. divergir de Márcio quanto ao projeto não pode,
naturalmente, ser suficiente para concluir que estava atuando em detrimento da
Companhia – na atividade empresarial, pessoas razoáveis e qualificadas podem ter (e
frequentemente têm) percepções diferentes que as levam a tomar decisões em sentidos
opostos – se assim não fosse, possivelmente não teríamos a regra da decisão negocial
(business judgment rule). No caso concreto, ressalto que a SEP procedeu a um exame
bastante cuidadoso das atas das reuniões do conselho de administração, concluindo que
as críticas de F.M. não foram incisivas, muito menos determinantes para que o projeto
não fosse levado adiante.
106.
Já a Pan American atuava na área de produção de óleo e gás. Suas atividades,
todavia, concentravam-se preponderantemente na Argentina, Bolívia e Chile,
localidades em que a HRT, ao que consta, não planejava atuar. Na volumosa
documentação produzida no caso, não há qualquer elemento que nos permita concluir

107 Sevan é uma subsidiária de Sevan Drilling ASA, cujas informações públicas podem ser acessadas por
meio do link <http://www.sevandrilling.com/section-10-38-financial-reports.html>.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 65 de 80
que tais empresas atuavam no mesmo mercado relevante e, consequentemente,
concorriam entre si.
107.
Caso admitíssemos que tais sociedades pudessem ser consideradas concorrentes
pelo simples exercício de atividades coincidentes, ainda que em mercados distintos,
teríamos, como visto acima, que reconhecer que T.W.E. e J.P.A. também estavam em
situação de conflito em razão dos cargos que assumiram em outras sociedades enquanto
estavam no conselho de administração da HRT. Esse fato, a meu ver, indica que o que
levou os acusados a afastar que F.M., O.P., M.P. e E.K. na RCA de 20.12.2013 não foi a
preocupação de proteger a HRT de seus concorrentes.
108.
A situação da Pan American é um pouco distinta das demais sociedades e
demanda uma análise também na perspectiva do conflito de interesses previsto no inciso
II do §3o do artigo 147. O conflito, no caso, decorria do fato de que a Bridas, detentora
de 40% da Pan American, possuía direito de preferência para adquirir participação no
campo de Polvo que estava sendo à época negociada pela HRT.
109.
Esse conflito de interesses não me parece ter o caráter de permanência que exige
o artigo 147, §3o, II. Como ressaltado acima, o artigo 156 disciplina conflitos
episódicos, dando-lhes outro tratamento. Os autos demonstram que O.P. adotou desde o
início uma postura bastante correta com relação à matéria, declarando seu conflito e se
retirando das reuniões do conselho de administração quando a mesma era discutida.
Ademais, verifica-se que, após o decurso do prazo para exercício do direito de
preferência, os demais conselheiros indicaram à O.P. que o conflito havia se encerrado e
solicitaram a sua opinião acerca de certos aspectos da operação.
110.
Posteriormente, Márcio passou a alegar que O.P. havia sido responsável pela
demora da Bridas para se manifestar, o que teria causado prejuízos para a HRT. Não há,
todavia, nenhuma evidência nesse sentido. A Bridas tinha até julho de 2013 para se
manifestar sobre o direito de preferência e o fez dentro desse prazo.
111.
Por fim, a Sevan é subsidiária de uma companhia norueguesa de perfuração
offshore. Suas atividades no Brasil basicamente restringiam-se a contratos com a
Petrobras. Não há, portanto, situação de concorrência entre a Sevan e a HRT. Ademais,
o fato de a Sevan fornecer produtos a um concorrente da HRT e a possibilidade dela vir
no futuro a fornecer produtos à HRT não parecem se enquadrar nas hipóteses previstas
no artigo 147, §3o. Ressalto que, assim como no caso dos demais administradores e
fiscais afastados, a acusação procedeu a um exame bastante cuidadoso das atas das
reuniões do conselho de administração, não tendo identificado nenhuma iniciativa de
E.K. que pudesse ser atribuída à promoção de interesses da Sevan.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 66 de 80
112.
A análise da situação de cada um dos administradores e fiscais afastados reforça,
a meu ver, que a decisão dos Conselheiros Acusados não buscou proteger a HRT, mas
afastar da Companhia o grupo de pessoas que tinham uma visão diferente quanto a
melhor forma de conduzir os negócios e atividades sociais, o que reforça a conclusão de
que houve efetiva violação ao artigo 154 da Lei no 6.404/1976.
III.
IRREGULARIDADES NA AGE DE 19.03.2014
113.
Passo agora às acusações referentes à propositura de ação de responsabilidade
civil contra E.K. e M.P., aprovada na AGE de 19.03.2014. Começarei pelo exame da
conexão entre a referida deliberação a ordem do dia da AGE de 19.03.2014, para então
discutir a responsabilidade do presidente da assembleia e do acionista que propôs a
medida.
III.1. Conexão da Propositura de Ação de Responsabilidade Civil com a Ordem
do Dia da AGE de 19.03.2014
114.
A conexão entre os itens constantes da ordem do dia da AGE de 19.03.2014 e a
deliberação tomada no referido conclave pela propositura da ação de responsabilidade
em face dos conselheiros fiscais foi examinada no Processo Administrativo CVM no
RJ2014/3511. Em sua defesa, John alega que o fato de haver processo específico para
discussão desse ponto representaria verdadeira prejudicial de mérito e, por tal motivo,
pede o arquivamento desta acusação sem o julgamento do mérito.
115.
Discordo da tese de que o assunto tinha de ser necessariamente analisado no
processo administrativo. Embora aquele processo tenha, de fato, sido apreciado antes
desse julgamento, não haveria qualquer irregularidade caso as coisas tivessem
transcorrido do modo oposto. Nessa hipótese, a conexão seria examinada nesse processo
sancionador e o outro processo provavelmente seria arquivado em razão da perda do seu
objeto.
116.
Da mesma forma, parece-me de todo improcedente o argumento de que a
deliberação tomada no Processo Administrativo CVM no RJ2014/3511 tenha
configurado nova orientação acerca da matéria, sendo vedada interpretação retroativa.
Sobre esse ponto, convém esclarecer que a CVM não havia antes adotado entendimento
diferente. Ademais, parece-me que a decisão anterior sequer inova acerca do direito,
mas apenas discute a aplicação de uma regra já conhecida ao caso concreto. Assim
sendo, é claro que não incide, neste caso, a vedação estabelecida no artigo 2o, inciso
XIII, da Lei no 9.784/1999.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 67 de 80
117.
Fato é que, em 27.09.2016, o Colegiado analisou o Processo Administrativo
CVM no RJ2014/3511, decidindo, por unanimidade, pela manutenção do entendimento
da área técnica. Cabe destacar o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Henrique
Machado:
“Em uma interpretação literal e lógica, percebe-se que não há correlação direta entre
nenhum item da pauta e a deliberação quanto à propositura da ação de responsabilidade
em face dos conselheiros fiscais. Nesse sentido, assiste razão à Área Técnica quando,
por meio do RA/CVM/SEP/GEA-3/No29/14, afirma que a propositura de ação de
responsabilidade não é consequência – muito menos consequência direta – da eleição de
novos administradores ou conselheiros fiscais.”
118.
Analisando os argumentos de defesa, não encontro nada que justifique a revisão
da bem fundamentada decisão tomada pelo Colegiado no Processo Administrativo
CVM no RJ2014/3511.
119.
Segundo os Acusados, a própria inclusão do item “iii” na ordem do dia108 da
AGE de 19.03.2014 decorreu do afastamento de E.K. e M.P. de seus cargos de
conselheiros fiscais, por conta de seus conflitos, o que fez com que os acionistas
refletissem naturalmente quanto às irregularidade de suas eleições, e, por consequência,
quanto à propositura da ação social. Tal conexão teria sido confirmada por um segundo
parecer de N.E., que segundo John teria sido dolosamente omitido pela Acusação dos
autos desse PAS.
120.
O argumento não traz nada de novo à discussão, tendo sido bem enfrentado pelo
Diretor Relator Henrique Machado quando da apreciação do Processo Administrativo
CVM no RJ 2014/3511:
“10. O fato de a Companhia ter convocado uma assembleia para eleger novos membros
para o Conselho Fiscal não permite, de modo algum, ao acionista concluir que eventual
propositura de ação de responsabilidade será deliberada com relação aos conselheiros
afastados por meio da reunião do Conselho de Administração anterior, afastamento
esse, inclusive, cuja regularidade estava sendo questionada judicialmente.”
121.
Vale relembrar que a eleição de novo membro do conselho fiscal já estava
prevista na pauta da AGE que se realizaria em 15.01.2014109, posteriormente adiada,

108 “6. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Reduzir o número de membros do Conselho
de Administração da Companhia de 11 (onze) para 7 (sete); (ii) Eleger os membros do Conselho de
Administração da Companhia, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;
(iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia.”
109 Fls.70/70-v. “(iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia, para preencher os cargos
vagos, sendo um membro efetivo e um membro suplente”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 68 de 80
cuja convocação se deu em 11.11.2013 – antes, portanto, da RCA de 20.12.2013. A
eventual propositura de ação de responsabilidade não era consequência direta da ordem
do dia da AGE originalmente convocada e não passou a ser consequência direta da AGE
de 19.03.2014 em razão das deliberações tomadas na RCA de 20.12.2013.
122.
O fato de E.K. e M.P não terem sido indicados para compor novamente o
conselho fiscal não indica violação, por parte desses conselheiros fiscais, aos deveres
que lhes cabiam observar no exercício do cargo. É razoável supor que um conselheiro
que viola seus deveres e causa prejuízos à companhia não será reconduzido ao cargo,
mas daí não se pode concluir que há relação lógica entre o fato de não se propor a
reeleição de um conselheiro e a propositura de ação de responsabilidade.
123.
Em seu memorial, JG assinala que a deliberação acerca da ação social seria uma
questão prejudicial à eleição de membros para o conselho fiscal. O argumento, embora
engenhoso, me parece inaceitável. Em razão da decisão judicial, E.K. e M.P. foram
reconduzidos ao conselho fiscal, havendo, portanto, apenas um cargo a ser preenchido.
Caso a administração entendesse que os acionistas deveriam deliberar sobre a
qualificação dos referidos conselheiros, ou, mais especificamente, quanto à violação ao
artigo 147, §3o, e à regra estatutária, deveriam convocar assembleia para tanto.
124.
Entender que a eventual responsabilidade desses conselheiros era questão
prejudicial à eleição do conselho fiscal, posto que determinaria o número de vagas do
referido órgão, significaria, em última instância, que qualquer assembleia geral
convocada para preencher lacuna nos conselhos de administração e fiscal poderia,
incidentalmente, deliberar sobre a propositura de ação de responsabilidade dos membros
dos referidos conselhos. Afinal de contas, essa resultaria no afastamento do conselheiro
em face do qual a companhia irá propor ação e deve-se, nas eleições do conselho, já
preencher cargos vagos e cargos que deveriam estar vagos. Parece-me claro que o
argumento é, portanto, de todo improcedente.
125.
Do mesmo modo, o argumento de que todas as matérias da AGE de 19.03.2014
eram típicas de assembleias gerais ordinárias tampouco acode à JG, vez que não é a
mera previsão de qualquer das matérias listadas no artigo 132 que autoriza a votação da
propositura de ação social em assembleia geral extraordinária, nos termos do §1° do
artigo 159 da Lei Societária, mas sim a decorrência direta de um assunto incluído em
sua ordem do dia, o que demanda uma análise casuística.
126.
A razão pela qual a ação de responsabilidade civil contra administrador pode ser
deliberada em AGO mesmo que não conste da ordem do dia é o fato de que, nessa
assembleia, os acionistas tomam as contas dos administradores (artigo 132, I, primeira

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 69 de 80
parte). Nesse ponto, reporto-me ao voto que proferi no julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10556:
“a deliberação acerca da propositura de ação de responsabilidade civil em face dos
administradores é o consectário lógico, ainda que não necessário, da reprovação de suas
contas. Tanto assim que a ação de responsabilidade pode ser deliberada na assembleia
geral ordinária mesmo que não conste da ordem do dia, uma vez que se presume que
essa será motivada pelo fato que justificou a rejeição das contas dos administradores, ou
a sua aprovação com ressalva.”110
127.
A acionista acusada argumenta também que compete à mesa da assembleia
conduzir os trabalhos e decidir sobre as matérias postas a debate. Assim, ainda que a
deliberação tivesse de fato violado o artigo 159, §1o, a responsabilidade por tal infração
deveria recair sob o presidente da assembleia.
128.
O conteúdo do dever do presidente da assembleia no regime da Lei no
6.404/1976 é assunto ainda pouco explorado, porém bastante controverso111. Sem
pretender aqui me estender nesse debate, ressalto desconhecer qualquer entendimento
de que as responsabilidades do presidente pelo controle dos trabalhos da assembleia
seriam de tal monta que afastariam a responsabilidade do acionista pelos atos que
pratica durante a assembleia. A jurisprudência dessa casa parece, inclusive, caminhar
em sentido contrário, quando reconhece que a regra de impedimento de voto é
direcionada primordialmente ao acionista112-113. Portanto, cabe primordialmente ao
acionista a responsabilidade pelo seu voto, bem como por qualquer outro ato que
praticar durante a assembleia geral, razão pela qual afasto, também, este argumento de
defesa.
129.
Também discordo do argumento de que o fato de a propositura da ação de
responsabilidade ter sido aprovada por ampla maioria indicaria sua legitimidade. Não
estamos a analisar a legitimidade da deliberação, mas sim sua legalidade. O fato de

110 J. em 24.10. 2016, Dir. Rel. Pablo Renteria.
111 Penso que a controvérsia decorre em larga medida do fato de a Lei no 6.404/1976 tratar do assunto de
forma lacônica, com referências esparsas ao presidente nos artigos 87, §§ 1o e 3o, 95, inciso II, 118, §8o, e
128, e menções genéricas à mesa nos artigos 128, 130, caput e §1o, “a” e “b”, 134, 141, §1o, e, finalmente,
157, §2o. Em outras jurisdições, o presidente da assembleia tem poderes definidos de forma mais precisa
e, consequentemente, responsabilidades mais claras.
112 V. o voto da Presidente Maria Helena Santana e do Diretor Otávio Yazbek no Processo Administrativo
CVM no RJ2009/13179, j. em 09.09.2010, bem como o voto da Diretoria Luciana Dias no Processo
Administrativo CVM no RJ2013/10913, j. em 25.03.2014.
113 Os precedentes acima indicados ressaltam, contudo, que o presidente da assembleia pode não
computar votos que contrariem frontalmente a lei. Enfatiza-se, contudo, que tal poder deve ser exercido
quando a ilicitude se coloca de forma evidente.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 70 de 80
determinada matéria ser aprovada pela maioria dos acionistas pode até ser invocado nos
casos em que, por exemplo, discute-se a comutatividade de uma transação com parte
relacionada (quando a aprovação por uma maioria desinteressada é usualmente aceita
como argumento de defesa), mas não tem peso quando se discute uma violação como a
aqui em exame. A duas, porque compareceram à AGE de 19.03.2014 acionistas
representantes de apenas 38,07% do capital social da Companhia114, não sendo a
maioria simples dos presentes indicativo de que a maioria dos acionistas intuiu que tal
pauta seria deliberada a partir da leitura da ordem do dia.
130.
É importante destacar que à época em que a AGE de 19.03.2014 foi convocada,
a JG detinha participação acionária bastante relevante na HRT e mantinha contato com
a administração da Companhia, inclusive para questões relacionadas ao referido
conclave (vide item IV abaixo). Assim, caso entendesse pertinente, poderia (e deveria)
ter solicitado à administração da Companhia que incluísse na ordem do dia a
propositura da ação de responsabilidade contra E.K. e M.P. No meu sentir, o fato de não
ter assim procedido indica uma estratégia deliberada de esconder as medidas que
pretendia implementar contra os conselheiros fiscais que, até o seu afastamento, vinham
questionando fatos praticados pelos administradores que estavam, à época da AGO,
alinhados com a JG.
131.
A prestação antecipada de informações completas acerca das assembleias gerais
é fundamental para permitir a ampla participação dos acionistas. Por diversos motivos,
uma parcela bastante significativa dos acionistas se faz representar na assembleia por
representantes que chegam instruídos para votar de certa forma nos itens previamente
propostos pela administração, com pouca ou nenhuma margem de manobra para fazer
propostas ou alterar o conteúdo de suas orientações de voto em virtude de ajustes que
eventualmente venham a ser negociados na assembleia pela coletividade dos acionistas.
Outra parcela, cada vez mais representativa, encaminha seus votos antecipadamente por
meio dos boletins de voto à distância.
132.
Diante dessa realidade, resta patente a importância da informação
disponibilizada quando da convocação da assembleia, fato que justificou a edição da
Instrução CVM no 481/2009. Penso que por esse mesmo motivo as companhias abertas
devem ser bastante criteriosas em aceitar deliberações que fujam da ordem do dia.
Questões incidentais, relacionadas à condução dos trabalhos da assembleia, podem
naturalmente ocorrer, mas as “consequências diretas” previstas no artigo 159, §1o, da
Lei Societária devem ser interpretadas de forma restritiva, a fim de evitar abusos e

114 Fls. 2506/2513.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 71 de 80
garantir a todos os acionistas o direito de participar de forma efetiva, ainda que à
distância, das deliberações da assembleia geral.
133.
Diante do exposto, entendo, em linha com a manifestação do Colegiado no
Processo Administrativo CVM no RJ 2014/3511, que não havia conexão entre a
propositura de ação de responsabilidade contra E.K. e M.P. e os itens da ordem do dia
da AGE de 19.03.2014, tendo, portanto, sido essa deliberada em desacordo com o
disposto no §1° do artigo 159 da Lei n° 6.404/1976. Passo, destarte, ao exame da
responsabilização do presidente da assembleia e da acionista JG.
III.2. Responsabilidade do Presidente da Mesa de Assembleia
134.
John foi acusado, na qualidade de presidente da mesa da AGE de 19.03.2014, de
descumprir os artigos 128 e 159, §1o, da Lei no 6.404/1976, ao submeter à votação a
propositura de ação de responsabilidade civil contra membros do conselho fiscal, sem
que tal matéria estivesse prevista na ordem do dia ou fosse consequência de assunto nela
incluído.
135.
No PAS CVM no RJ2013/2759, julgado em 20.02.2018, o Colegiado decidiu que
o presidente da assembleia não figura no rol de sujeitos passivos da ação sancionadora
desta comissão. As razões desse entendimento foram então bem explanadas pelo Diretor
Relator Henrique Machado:
“[T]enho como necessária uma reflexão antecedente, não sobre a competência desta
CVM para avaliar o mérito das decisões do presidente de uma assembleia ou ainda
sobre a responsabilidade civil e a anulabilidade dos atos desse agente no exercício das
suas atribuições, mas sobre a competência desta comissão para instaurar processo
administrativo contra ele e aplicar-lhe sanções administrativas, nos termos da legislação
em vigor.
Com efeito, a partir da expressa dicção do artigo 9o, incisos V e VI, da Lei 6.385/1976,
o poder da CVM de apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não
equitativas restringe-se a ‘administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de
companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado’. E,
consequentemente, posto que a imposição de penalidades requer prévia apuração em
regular processo administrativo, a aplicação de sanções está limitada aos ‘autores das
infrações indicadas no inciso anterior’. O presidente da assembleia, portanto, não figura
no rol de sujeitos passivos da ação sancionadora desta comissão.
Ainda no mesmo sentido, é certo que a eleição do presidente da assembleia pelos
acionistas presentes pode recair sobre administrador, membro de conselho, acionistas,
intermediários e até sobre não acionistas. De toda forma, mesmo nas hipóteses em que a

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 72 de 80
presidência da mesa é exercida por sujeitos descritos no art. 9o, inc. V, da Lei
6.385/1976, a ação sancionadora não poderá recair sobre eles na condição de
presidentes da assembleia mas, sim, em sua condição precedente. As atribuições de
direção da assembleia pelo presidente da mesa são técnicas e instrumentais e, a
princípio, não se confundem com aquelas dos administradores. Por outro lado, o
administrador, fiscal ou acionista que porventura presidir a mesa de uma assembleia não
se demite, ainda que temporariamente, das obrigações que possui em razão de sua outra
função, e não se elide das responsabilidades a ela inerentes. Assim, e sem pretender aqui
ficar aventando hipóteses em teoria, caso o exercício dos poderes diretivos atribuídos ao
presidente da mesa se apresente como o modo por meio do qual um administrador atua
visando não a consecução do interesse social, mas com o objetivo de beneficiar um
grupo de acionistas, esse poderá, em tese, ser responsabilizado, na qualidade de
administrador, por violação aos deveres fiduciários que lhe são impostos pela lei.
Tampouco merece acolhida eventual tese no sentido de que a expressão ‘demais
participantes do mercado’ contida na parte final do inciso V do artigo 9o da Lei
6.385/1976 abrangeria o presidente da mesa de uma assembleia geral de companhia
aberta. No rol do mencionado dispositivo, aquela expressão é a única de conteúdo
aberto, mas isso não confere, e nem poderia conferir, à CVM o poder de instaurar
processo sancionador em desfavor de qualquer sujeito, face à constitucional sujeição do
poder punitivo do Estado aos termos da Lei.”
136.
Ao contrário do precedente acima referido, o acusado neste PAS também exercia
função de administrador da Companhia. Parece-me claro, contudo, que a acusação não
foi baseada em um suposto descumprimento dos seus deveres enquanto administrador,
mas a uma eventual violação às atribuições que lhe eram então conferidas como
presidente da mesa pelo artigo 128 da Lei no 6.404/1976. Não encontro nos autos
elementos que nos permitam concluir que John violou, no desempenho das funções de
presidente da mesa, seus deveres como administrador. Ademais, não foi essa a acusação
que lhe foi formulada, razão pela qual voto pela absolvição do acusado neste ponto.
III.3. Responsabilidade da JG Petrochem Participações Ltda.
137.
Por fim, JG é acusada de descumprir o artigo 115, combinado com o artigo 159,
§1o, ao votar pela propositura de ação de responsabilidade civil contra membros do
conselho fiscal sem que tal matéria estivesse prevista na ordem do dia ou fosse
consequência de assunto nela incluído, com o objetivo de impedir que tais pessoas
tornassem a exercer seus cargos.
138.
Os fatos descritos na acusação indicam de forma bastante contundente a
existência de um esforço orquestrado para afastar F.M., O.P., M.P. e E.K. dos cargos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 73 de 80
que ocupavam na Companhia. Nesse sentido, parece-me claro que o voto da JG não
buscava defender os interesses da Companhia, reavendo valores despendidos
erroneamente ou obtendo indenizações cabíveis, mas sim manter E.K. e M.P. afastados
do exercício de suas funções de conselheiros fiscais.
139.
De acordo com a defesa, não se poderia falar de violação ao artigo 115 da Lei no
6.404/1976 ainda que a JG tivesse, de fato, votado pela propositura de ação de
responsabilidade visando a impedir que E.K. e M.P. fossem reconduzidos ao conselho
fiscal – e não à reparação de prejuízos eventualmente sofridos pela Companhia. Isto
porque o dispositivo supostamente infringido considera “abusivo o voto exercido com o
fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a
companhia ou para outros acionistas”. Para a defesa, a propositura de ação com a
finalidade de afastar o administrador não causa dano à companhia ou aos acionistas,
nem resulta em vantagem para os acionistas que a aprovam.
140.
Esse argumento não me convence. A princípio, a aprovação da propositura de
ação de responsabilidade contra administrador obriga a companhia a mover a ação
correspondente115. Se o acionista entende que a ação não é meritória, o voto pela
propositura de ação de responsabilidade é, a princípio, contrário ao interesse social. O
propósito da ação de responsabilidade civil é obter indenização, e não afastar
administradores. Assim, o uso dessa ação para fins impróprios constitui claro artifício e
obriga a companhia a litigar de má-fé116, o que é vedado pelo nosso ordenamento (artigo
79 do Código de Processo Civil) e, portanto, constitui ato ilícito. Por sua vez, conduzir a
Companhia à prática de atos ilícitos, por óbvio, sempre será contrário aos seus
interesses.
141.
Nesse sentido, assinala Nelson Eizirik que “a aprovação da propositura de ação
de responsabilidade civil com o fim estranho ao interesse social, como, por exemplo,

115 Caso a administração venha, durante os preparativos para a propositura da ação aprovada pela
assembleia, a obter informações que indiquem ser a ação improcedente ou que, por algum outro motivo,
desaconselhem referida medida, caberá nova consulta aos acionistas em assembleia geral. A
administração, portanto, não tem poder para simplesmente desconsiderar o comando da assembleia e
desistir de propor a ação.
116 Veja que manter administradores ou conselheiros fiscais afastados por meio da propositura de ação
social é um objetivo ilegal, visto que tem como efeito prático a destituição dos mesmos sem serem
respeitadas as formalidades impostas pela Lei Societária para tal, como o princípio de que somente os
assuntos constantes expressamente na ordem do dia podem ser deliberados. Sendo assim, enquadra-se
perfeitamente na hipótese de litigância de má-fé prevista no inciso III do artigo 80 do Código de Processo
Civil: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) III - usar do processo para conseguir
objetivo ilegal”. De acordo com o artigo 79 do CPC, responde por perdas e danos aquele que litigar de
má-fé como autor, réu ou interveniente.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 74 de 80
objetivando o simples afastamento de administradores constituiria exercício abusivo do
direito de voto.”117 Esse trecho foi citado pela Acusação, levando a JG a arguir que a
imputação da SEP teria sido baseada em uma aplicação descontextualizada e analógica
de uma lição de Nelson Eizirik, o que seria descabido visto ser inconcebível condenação
com base em uma menção doutrinária.
142.
A tese da SEP não foi, contudo, baseada em uma construção doutrinária, mas
sim no exame dos fatos à luz da Lei Societária. Exercer o voto com a finalidade de fazer
com que a Companhia pratique ato ilícito – como litigar de má-fé – configura, sem
dúvida, violação ao dever do acionista de exercer seu voto no interesse da Companhia,
que é justamente o primeiro comando do artigo 115.
143.
Ressalte-se, ademais, que, na véspera da AGE de 19.03.2014, não apenas a SEP
havia comunicado não ver fundamento jurídico para o afastamento de E.K. e M.P.,
como também havia transmitido à Companhia decisão judicial que determinava a
recondução de E.K. ao seu cargo no conselho fiscal, tendo ambos os comunicados da
área técnica sido lidos na ocasião. Nesse contexto, a deliberação em análise parece ter
constituído um verdadeiro artifício para contornar os efeitos da decisão judicial, que foi
privada de eficácia pela imediata votação favorável à propositura de ação social.
144.
A defesa alega, ainda, que eventual infração ao artigo 159 no caso configuraria
um mero vício formal, que não poderia, portanto, configurar abuso de voto. Não
obstante, tenho que a questão de fundo excede um problema formal, uma vez que a
deliberação forçava a companhia a iniciar um litígio que, ao que tudo indica, não era
meritório para, inclusive, negar eficácia a decisão judicial.
145.
Outro argumento da defesa é o de que a única consequência cabível em caso de
eventual descumprimento do artigo 159 da Lei n° 6.404/1976 seria a invalidação da
deliberação, a qual depende de questionamento judicial. O argumento de defesa ignora,
contudo, que o artigo 9o da Lei no 6.385/1976 determina competir à CVM “apurar,
mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de
administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos
intermediários e dos demais participantes do mercado” (inciso V) e “aplicar aos autores
das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no Art. 11, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou pena.” (inciso VI). Dessa forma, creio ser
perfeitamente cabível, diante de violação ao artigo 159 por parte de acionista de

117 EIZIRIK, Nelson. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 117.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 75 de 80
companhia aberta, a aplicação das penalidades previstas no artigo 11 da Lei n°
6.385/1976 em sede de processo administrativo sancionador.
146.
Por fim, alega a JG que a combinação dos artigos 115 e 159, §1°, ambos da Lei
n° 6.404/1976, acabaria por criar uma tipificação nova a partir de dois dispositivos,
segundo a qual uma violação formal ao artigo 159, §1°, implicaria em voto abusivo,
forçando-se a subsunção ao artigo 115. Não considero que seja esse o caso, visto não ter
a não conexão com a ordem do dia como consequência imediata a caracterização de
voto abusivo, apesar de ter sido, no presente caso, um dos indícios de que o voto da
acionista teria sido proferido em sentido que não no interesse da HRT.
147.
Diante de todo o exposto, entendo comprovado que a JG usou abusivamente do
seu direito de voto na AGE de 19.03.2014, ao propor e votar pela aprovação da
propositura, pela HRT, de ação de responsabilidade contra membros do Conselho Fiscal
não prevista na ordem do dia da referida assembleia, buscando não obter reparação de
eventuais prejuízos sofridos pela Companhia, mas sim o afastamento de membros que
não estavam alinhados com a JG e com seus administradores originais.
IV.
IRREGULARIDADES RELACIONADAS AOS COMUNICADOS DE AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
148.
Por fim, resta analisar a responsabilidade da JG Petrochem Participações Ltda.
por ter supostamente descumprido, na qualidade de acionista, o artigo 12, caput, II e
§5°, da Instrução CVM n° 358/2002, vez que teria deixado de declarar, nos
comunicados de 26.12.2013 a 24.01.2014, seu objetivo de alterar a estrutura
administrativa da HRT, bem como não teria promovido a publicação desses
comunicados pela imprensa118.
149.
Segundo os comunicados ao mercado da HRT que divulgavam as
correspondências da JG informando a aquisição de participação acionária relevante119, a
JG negou o objetivo de alterar a estrutura administrativa da HRT nas comunicações de
26.12.2013 e 15.01.2014; nas seguintes, recebidas pela Companhia em 17, 21, 23 e
24.01.2014, passou a nada mais declarar a esse respeito.

118 De acordo com o § 5o do artigo 12, “nos casos em que a aquisição resulte ou que tenha sido efetuada
com o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade, bem como
nos casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, nos termos da
regulamentação aplicável, o adquirente deve, ainda, promover a divulgação, no mínimo, pelos mesmos
canais de comunicação habitualmente adotados pela companhia, nos termos do art. 3o, § 4o, de aviso
contendo as informações previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo”.
119 Fls. 2564/2569.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 76 de 80
150.
A JG não contesta esses fatos. Alega, contudo, que jamais teve intenção de
alterar a estrutura administrativa da HRT. Ao contrário, sua intenção seria justamente a
de manter a estrutura administrativa existente, em contraposição ao interesse de outra
acionista de dar curso a processo de liquidação da Companhia. Por tal razão, jamais
incluiu declaração nesse sentido em seus comunicados e nem os publicou na imprensa.
151.
A JG reconhece que 3 (três) dos candidatos indicados pela administração da
Companhia ao conselho de administração na AGE de 19.03.2014 tinham relação com
sociedades vinculadas a N.T., cujo filho era o administrador responsável pela JG.
Admite, ainda, que em conversas com administradores da HRT apresentou
determinados nomes para que fossem considerados em uma possível chapa. Segundo a
acusada, no entanto, isso não seria materialização da intenção de alterar a estrutura
administrativa, não havendo materialidade ou dolo, sendo que o ilícito em questão,
ainda segundo a JG, dependeria da comprovação do dolo específico de infringi-lo.
152.
Quanto a esse argumento, entendo não ser o dolo o único elemento volitivo
possível para a caracterização do ilícito aqui em questão. Em realidade, estamos diante
de um ilícito omissivo, sendo que a culpa, mesmo que leve, em não divulgar
adequadamente o objetivo de alterar a estrutura administrativa da sociedade é suficiente
para a configuração do descumprimento ao artigo 12, caput, II e §5°, da Instrução CVM
n° 358/2002. Nesse sentido, pronunciou-se o Diretor Pablo Renteria no âmbito do PAS
RJ2012/1542, julgado em 31.03.2015, discorrendo sobre a dispensabilidade da prova de
má-fé, vez que bastaria, para a configuração da infração, falta de diligência – ou seja,
culpa120. Embora tratasse do §6° do artigo 12, que impõe deveres específicos ao Diretor
de Relação com Investidores, o precedente é perfeitamente aplicável ao presente caso.
153.
Nesse contexto, tem-se que o debate gira em torno de ter ou não se configurado
intenção da JG de alterar a estrutura administrativa da Companhia – discute-se, pois,
quanto à materialidade.
154.
De plano, cumpre registrar que a Acusação, em certas passagens, faz referência a
um suposto objetivo de “influir”, embora o inciso II do artigo 12 da Instrução CVM n°
358/2002 se refira ao dever de divulgar o objetivo de “alterar” a composição do controle
ou a estrutura administrativa da sociedade. Os verbos, como destaca a defesa, têm
significados díspares. Para a defesa, alterar corresponde a uma efetiva modificação, e

120 “(...) Quanto a esse ponto, convém ressaltar, além das considerações já feitas acima, que a prova da
má-fé não é indispensável para a configuração da infração em apreço. Basta, para esse fim, que se
verifique, como no presente caso, que o DRI não diligenciou no sentido de cumprir a obrigação que lhe
impunha o preceito contido no §6o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 77 de 80
não simplesmente o exercício de alguma influência na escolha de membros do conselho
de administração.
155.
“Alterar” é, sem dúvida, diferente de “influir”. Não obstante, o artigo 12, II, da
Instrução CVM n° 358/2002 não exige a divulgação da alteração do controle ou da
estrutura administrativa da companhia, que são tratadas em outro normativo121, mas do
“objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de
que os negócios não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade”.
156.
O “objetivo de alterar” não se confunde com a efetiva “alteração”. Em primeiro
lugar, por uma questão temporal. O que se divulga é a intenção, que, logicamente,
antecede à alteração. O fato de o inciso II fazer também referência à “quantidade
visada” é outro elemento que indica a natureza prospectiva da informação. Ademais, o
§5o do mesmo artigo 12 claramente distingue o resultado do objetivo. Esse último se
associa ao desejo, ao plano, à intenção. O fato dessa vir ou não a resultar em uma
alteração efetiva é, portanto, indiferente para a obrigação de divulgar aqui examinada.
157.
Resta claro, destarte, que a interpretação do artigo 12, II, da Instrução CVM n°
358/2002 defendida pela defesa é incompatível com o objetivo e com o texto da norma,
pois acaba vinculando a obrigação de divulgação ao atingimento de um resultado,
enquanto a informação que deve ser divulgada se refere ao objetivo visado com aquela
participação relevante. Tanto assim que a obrigação de divulgar surge já com o
atingimento da aquisição da participação relevante122, independentemente de qualquer
contato com a administração ou de qualquer outra medida concreta visando a alcançar
os objetivos porventura visados.
158.
Passando às questões de fato, a defesa alega que o fato de a JG ter indicado
nomes para a chapa da administração (ou sugerido nomes que viriam a ser incluídos
pela administração) não pode ser considerado um ato com o objetivo de alterar a
estrutura administrativa. A JG, prossegue a defesa, teria adquirido participação
relevante na HRT por acreditar no projeto da administração original, logo seu
investimento teria o objetivo de manter a administração, e não alterá-la.

121 Nos termos do artigo 24, §3o, incisos I e V, da Instrução CVM no 480/2009, a alteração de
administradores ou de controladores diretos e indiretos tornam obrigatória a reapresentação do formulário
de referência. Pode-se dizer que o artigo 12 cobre também a situação de efetiva alteração, já que o §5o do
artigo 12 da Instrução CVM no 358/2002 se refere tanto aos casos em que a aquisição resulte em alteração
quanto àqueles em que essa tiver sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a
estrutura administrativa da sociedade.
122 Artigo 12, §4o, da Instrução CVM no 358/2002.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 78 de 80
159.
Ainda segundo a defesa, a infração ao artigo 12 da Instrução CVM n° 358/2002
somente restaria configurada em situações em que há alterações drásticas, que resultam
em uma ruptura na administração da sociedade. Não vejo como interpretar o dispositivo
dessa forma, pois a alteração da estrutura administrativa pode ou não transcorrer à
revelia da administração. Veja que o dispositivo em comento faz referência ao objetivo
sem qualquer indicação quanto aos meios pelos quais esse será obtido. Assim, havendo
o objetivo, esse deve ser divulgado, independentemente da forma pela qual o detentor
da participação relevante pretende atingi-lo – se através de acordo com os
administradores ou com outros acionistas relevantes, ou sozinho, mediante o uso das
prerrogativas previstas na lei.
160.
Assim, é de todo descabido o argumento de que o fato de a JG ter indicado seus
candidatos à administração indica que o seu objetivo não era alterar a estrutura
administrativa da HRT. Em uma companhia com capital pulverizado e controle
gerencial, a alteração na estrutura administrativa pode ficar caracterizada quando um
acionista adquire participação relevante e busca um acordo com a administração,
reforçando o poder dos administradores e dificultando a troca da administração pelos
demais acionistas.
161.
É essa, a meu ver, a situação do caso. À época em que a chapa da Companhia
para a AGE de 19.03.2014 foi divulgada, a JG possuía participação de 19,25% do
capital votante e total da HRT123. Diante desse fato, não parece minimamente plausível
conceber que a JG tenha adquirido participação relevante e sugerido possíveis
candidatos para o conselho de administração sem ter o objetivo de alterar a
administração. O fato de que os nomes sugeridos foram (não se sabe se ao todo ou em
parte) incorporados à chapa demonstra, inclusive, que ela foi bem-sucedida nessa
intenção.
162.
Ressalto, ademais, a relevância da influência da JG na chapa da administração.
Na AGE de 19.03.2014, deliberou-se, em linha com a proposta da HRT, reduzir o
tamanho do conselho de administração, que passou a ser composto por apenas 7 (sete)
membros. Na chapa indicada pela Companhia, que foi afinal eleita na referida AGE, 3
(três) dos 7 (sete) membros eram nomes sugeridos pela JG e ligados a N.T. Esse fato
não só indica uma mudança clara e profunda na composição do conselho de
administração, como também uma mudança, ainda que não permanente, na própria
estrutura de sustentação do controle gerencial.

123 Fls 2564 a 2569 e 2574 e ss.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 79 de 80
163.
Concordo com a defesa quando essa alega que a criação de 2 (duas) novas
diretorias pelo novo conselho de administração não comprovaria uma mudança na
estrutura administrativa. Ressalto, contudo, que o que devia ter sido divulgado era o
objetivo da JG de alterar a referida estrutura. Nesse contexto, a redução do tamanho do
conselho de administração e o fato da JG ter indicado 3 (três) dos 7 (sete) membros do
referido conselho levam-me a concluir que o investimento feito pela JG teve sim o
objetivo de alterar a estrutura administrativa da HRT. No tocante ao artigo 12 da
Instrução CVM n° 358/2002, pode-se ter o objetivo e não se atingir o resultado, mas não
se pode atingir o resultado quando não há intenção.
164.
Por fim, JG alegou em sua defesa que não havia sequer votado na eleição dos
administradores em questão. O argumento causava certa perplexidade: qual a explicação
para alguém adquirir participação relevante, sugerir nomes à chapa da administração e,
presente à assembleia, se abster de votar na matéria? A própria defendente apresentou,
todavia, petição corrigindo esse ponto e informando que, de fato, votou na assembleia.
Sem prejuízo da correção, parece-me pertinente destacar, mais uma vez, que o efetivo
exercício do voto não é fator determinante para a configuração de sua intenção.
V.
CONCLUSÃO
165.
Diante do exposto, voto pela condenação dos Acusados nos seguintes termos:
a) Márcio Rocha Mello, na qualidade de membro do conselho de
administração, à pena de multa pecuniária no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), por atuar em desvio de poder, descumprindo, assim, o
artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976;
b) Wagner Elias Peres, na qualidade de membro do conselho de
administração, à pena de multa pecuniária no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), por atuar em desvio de poder, descumprindo, assim, o
artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976;
c) John Anderson Willott, à pena de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por atuar em desvio de poder,
descumprindo, assim, o artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976;
d) Elia Ndevanjema Shikongo, à pena de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por atuar em desvio de poder,
descumprindo, assim, o artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976;
e) JG Petrochem Participações Ltda., na qualidade de acionista:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 80 de 80
i. à pena de multa pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil
reais) por descumprir o artigo 12, caput, II, e §5o da Instrução
CVM no 358/2002, por deixar de declarar, nos comunicados de
26.12.2013 a 24.01.2014, seu objetivo de alterar na estrutura
administrativa da HRT, bem como por não ter promovido a
publicação desses comunicados pela imprensa;
ii. à pena de multa pecuniária no valor de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) por descumprir o artigo 115, combinado com o artigo
159, §1o, ambos da Lei no 6.404/1976, ao votar pela propositura de
ação de responsabilidade civil contra membros do conselho fiscal,
sem que tal matéria estivesse prevista na ordem do dia ou fosse
consequência de assunto nela incluído, com objetivo de impedir que
tais pessoas tornassem a exercer seus cargos.
166.
Por fim, voto pela absolvição de John Anderson Willott das acusações que lhe
foram formuladas na qualidade de presidente da mesa da assembleia geral
extraordinária realizada em 19.03.2014.
É como voto.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 1 de 80
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8013
Reg. Col. no 0078/2016

Acusados:
Elia Ndevanjema Shikongo

JG Petrochem Participações Ltda.

John Anderson Willott

Márcio Rocha Mello

Wagner Elias Peres

Assunto:
Apurar a responsabilidade (i) de membros do conselho de
administração, por infração ao artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976; (ii) do
presidente da mesa de assembleia geral, por infração aos artigos 128 e 159, §1o, da
mesma Lei; e (iii) de acionista, por infração ao artigo 12, caput, II, e §5o da Instrução
CVM no 358/2002, bem como ao artigo 115, combinado com o artigo 159, §1o, ambos
da Lei no 6.404/1976.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar
eventuais irregularidades relacionadas à companhia aberta denominada à época de HRT

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 2 de 80
Participações em Petróleo S.A.1 (“HRT” ou “Companhia”). As supostas irregularidades
se referem a duas deliberações tomadas pelo conselho de administração em reunião
realizada em 20.12.2013 (“RCA”), mediante as quais se decidiu suspender dois
conselheiros de administração e considerar nulas as nomeações de dois conselheiros
fiscais, e à deliberação tomada na assembleia geral extraordinária de 19.03.2014
(“AGE”) que aprovou a propositura de ação de responsabilidade civil em face dos
conselheiros fiscais afastados.
2.
Adicionalmente, nesse PAS também se discute a responsabilidade da JG
Petrochem Participações Ltda. (“JG”) por deixar de declarar, na forma estabelecida nos
normativos da CVM, seu suposto objetivo de alterar a estrutura administrativa da HRT.
Acusação semelhante foi formulada em face de Discovery Capital Management, LLC
(“Discovery”), que, contudo, celebrou termo de compromisso e deixou de figurar no rol
de acusados (fls. 4012/4913).
3.
São acusados nesse PAS, além da JG, Elia Ndevanjema Shikongo (“Elia”), John
Anderson Willott (“John”), Márcio Rocha Mello (“Márcio”) e Wagner Elias Peres
(“Wagner” e, em conjunto com os demais, “Conselheiros Acusados”, ou ainda,
incluindo a JG, “Acusados”).
4.
Em primeiro lugar, faz-se necessário afirmar que este PAS não se propõe a
avaliar a legalidade do contrato de indenização que veio a ser denominado Severance
Package, visto que esse é o objeto do PAS CVM n° RJ2013/11703. Dessa forma,
argumentos e considerações trazidos pela Acusação ou pelos Acusados que se refiram
estritamente ao Severance Package serão aqui citados com brevidade, atendo-se ao
necessário para a análise das imputações do presente PAS.
5.
Após o arquivamento do processo em relação à Discovery, têm-se três focos de
imputações remanescentes: (i) a suspensão/declaração de nulidade da eleição de
administradores e fiscais ocorrida na RCA de 20.12.2013; (ii) a votação de propositura
de ação de responsabilidade civil na assembleia geral extraordinária de março de 2014;
e (iii) a ausência de divulgação, pela JG, de suposto objetivo de alterar a estrutura

1 Atualmente denominada Petro Rio S.A. Considerando que o presente documento trata de fatos ocorridos
antes da alteração da denominação social da Companhia, que foi aprovada em AGE realizada em
15.05.2015, a Companhia será aqui referida por sua denominação anterior.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 3 de 80
administrativa da HRT. Sendo assim, a exposição dos fatos que ensejaram o presente
processo será subdividida em três seções.
II.
AFASTAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
II.1.
Eleição dos Conselheiros Afastados
6.
O.P. e F.M. haviam sido eleitos conselheiros de administração na AGO/2013,
realizada em 29.04.2013, a partir do sistema de voto múltiplo, o qual fora solicitado
pela Discovery. Esse pedido (fls. 561/564), datado de 12.04.2013, continha em anexo os
currículos dos candidatos indicados, os quais continham, no caso de F.M., seu cargo de
conselheiro fiscal na Duke Energy International Geração Paranapanema S.A. (“Duke”);
e, no caso de O.P., seu cargo de diretor presidente da Atlantic LNG Company of
Trinidad and Tobago e da Pan American Energy (“Pan American”). Apesar de a
Discovery ter solicitado à HRT que os currículos fossem disponibilizados aos demais
acionistas, isso não ocorreu por meio eletrônico (fls. 565/569).
7.
Na mesma assembleia geral, foram eleitos para o conselho fiscal da Companhia
E.K. e M.P (em conjunto com F.M., O.P. e E.K., “Conselheiros Afastados”), indicados
pela Discovery. O primeiro havia sido reeleito conselheiro fiscal da Duke em
26.04.2013 e ocupava o cargo de diretor administrativo e financeiro da Sevan Marine
Serviços de Perfuração Ltda. (“Sevan”). O segundo, por sua vez, havia sido eleito
conselheiro fiscal da Duke em 27.04.2012 como suplente de F.M., não tendo sido
reconduzido ao cargo na assembleia que se realizou em 26.04.2013; além de ter sido
eleito conselheiro fiscal da Companhia Energética de Brasília S.A. (“CEB”), da qual
F.M. era relevante acionista, na assembleia realizada em 30.04.2013.
8.
Todos os Conselheiros Afastados alegam terem disponibilizado seus currículos
durante a AGO/2013, que os elegeu. Nenhum dos eleitos acusou exercer cargos em
sociedades concorrentes ou possuir conflito de interesses com a HRT e, portanto, eles
não procuraram obter da assembleia geral a dispensa prevista no artigo 147, §3o, da Lei
n° 6.404/1976. Ademais, os quatro Conselheiros Afastados firmaram termo de
declaração de posse de que não possuíam interesses conflitantes com os da HRT em
09.05.2013, no caso dos membros do conselho de administração, e 15.05.2013, no caso
dos do conselho fiscal.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 4 de 80
II.2.
Manifestação de Márcio Rocha Mello
9.
Em reunião do conselho de administração datada de 21.11.2013, Márcio
insinuou possuir prova da existência de um conluio entre F.M. e membros do conselho
fiscal, afirmando ter o primeiro indicado 2 (dois) dos integrantes do órgão e ter
fornecido a eles os documentos utilizados pelo conselho fiscal em suas indagações
referentes ao Severance Package. Desde a eleição dos Conselheiros Afastados, tal
contrato de indenização fora objeto de várias discussões em reuniões do conselho de
administração e de um pedido de apuração de supostas irregularidades emanado pelo
conselho fiscal ao conselho de administração e ao diretor presidente da HRT.
10.
Márcio, então, solicitou que fosse encomendado pela Companhia um parecer
jurídico para tratar da viabilidade de medidas judiciais contra F.M. Na aprovação de tal
solicitação, John exerceu seu voto de desempate, na ausência de um conselheiro.
11.
Em reunião do conselho de administração datada de 10.12.2013, Márcio leu a
manifestação (fls. 227/229, “Manifestação”) resultante da investigação por ele
promovida, na qual alegava a invalidade das eleições de F.M., O.P., E.K. e M.P.,
afirmando terem eles prestado informações falsas à assembleia geral ordinária de 2013
(“AGO/2013”) quando declararam não ter cargos em sociedades que pudessem ser
consideradas concorrentes da HRT.
12.
Nessa Manifestação, similar à posterior denúncia (fls. 294/324) formulada
perante a CVM, Márcio argumenta que F.M., O.P., E.K. e M.P. violaram o artigo 147,
§3o, da Lei n° 6.404/1976, visto que bastaria para a configuração da infração que as
sociedades em que os conselheiros ocupavam cargos pudessem ser consideradas
concorrentes da HRT, e não que necessariamente o fossem. Esse seria o caso da Duke,
da CEB, da Pan American e da Sevan, segundo Márcio. No caso de O.P., o conflito
teria se comprovado na aquisição de 60% do Campo de Polvo pela HRT, operação cuja
conclusão dependia do não exercício do direito de preferência por parte da Bridas
Corporation (“Bridas”), sendo que 40% do capital social dessa pertencia à Pan
American.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 5 de 80
13.
Ainda, afirmou que, no caso dos membros do conselho fiscal, por força do artigo
35, §6o, do Estatuto Social da HRT2, não seria sequer possível que a assembleia geral os
tivesse autorizado a ocupar seus cargos a despeito do conflito, como em tese seria
possível no caso dos membros do conselho de administração.
14.
John destacou que, dadas as implicações legais do documento lido por Márcio, a
matéria deveria ser encaminhada à avaliação dos advogados externos. F.M. propôs a
imediata submissão da matéria à CVM, o que não foi acatado.
II.3.
Pareceres Jurídicos
15.
Foram elaborados três pareceres jurídicos para analisar as alegações trazidas na
Manifestação e as medidas que a HRT deveria tomar em resposta.
II.3.1. B.M.A.
16.
O B.M.A. dá início a seu parecer (fls. 230/241) ressalvando que não promoveu
uma investigação independente e que sua posição é baseada na premissa de que as
alegações feitas na Manifestação são verdadeiras e precisas.
17.
O parecer esclarece que os requisitos previstos nos artigos 146 e 147 da Lei n°
6.404/19763 buscam proteger a confidencialidade das informações, dados e estratégias

2 “Art. 35 Omissis Parágrafo 6° - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do conselho fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição de pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou
membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de Acionista Controlador ou
Controlada (conforme definidos no artigo 39) de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2° grau de
membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de Concorrente ou de Acionista Controlador ou
Controlada de concorrente.”
3 Art. 146. Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os
diretores ser residentes no País. § 1o A ata da assembléia-geral ou da reunião do conselho de
administração que eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de gestão de cada um dos
eleitos, devendo ser arquivada no registro do comércio e publicada. § 2o A posse do conselheiro
residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no País,
com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária,
mediante procuração com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o
término do prazo de gestão do conselheiro.
Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da
companhia, a assembléia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes,
dos quais se arquivará cópia autêntica na sede social. § 1o São inelegíveis para os cargos de administração
da companhia as pessoas impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. § 2o
São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta as pessoas declaradas
inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários. § 3o O conselheiro deve ter reputação ilibada,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 6 de 80
empresariais da Companhia, estabelecendo um padrão elevado de independência, de tal
forma que uma pessoa que possua qualquer cargo em sociedade que pode ser
considerada concorrente – e não necessariamente que seja uma concorrente ao tempo da
eleição – não pode ser eleita para os conselhos de administração e fiscal de certa
companhia.
18.
Tal posição estaria em linha com o defendido por José Waldecy Lucena, para
quem “companhias que podem ser consideradas concorrentes” são aquelas cujas
atividades operacionais são total ou parcialmente iguais, desenvolvidas no mesmo
mercado de produtos ou serviços, independendo do tipo societário adotado. Ademais,
para o parecerista, isto deve ser interpretado com base em uma perspectiva ampla de
proteção à confidencialidade, devendo ser considerada a potencial interseção entre as
atividades da companhia e das demais sociedades, não se limitando a uma superficial
comparação entre as atividades atuais dessas.
19.
Nesse contexto, devem ser considerados não apenas a parcela de mercado e o
faturamento, como também o acesso a fatores de produção como serviços estratégicos,
fornecedores e capital.
20.
Da análise do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ seria possível
inferir que há coincidências entre os códigos da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE da Duke e da CEB em relação à HRT O&G Exploração e
Produção de Petróleo Ltda., subsidiária operacional da Companhia. Assumindo que tais
sociedades efetivamente desenvolvem essas atividades, conclui-se que podem ser
consideradas concorrentes e que a relação de F.M., E.K. e M.P. com as mesmas deveria
ter sido divulgada aos acionistas.
21.
Em relação a O.P., sendo verdadeiras as alegações de Márcio quanto a seu
vínculo com a Pan American e à situação envolvendo as duas empresas no Campo do
Polvo, narrada acima, não haveria dúvida de que a Pan American pode ser considerada

não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembléia-geral, aquele que: I - ocupar cargos em sociedades
que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de
administração ou fiscal; e II - tiver interesse conflitante com a sociedade. § 4o A comprovação do
cumprimento das condições previstas no § 3o será efetuada por meio de declaração firmada pelo
conselheiro eleito nos termos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, com vistas ao disposto nos
arts. 145 e 159, sob as penas da lei.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 7 de 80
concorrente da HRT e de que o citado vínculo de O.P. deveria ter sido informado antes
de sua eleição.
22.
O parecer informa que não foram localizadas informações confiáveis sobre as
atividades da Sevan, mas, em sendo verdade que suas atividades possuem semelhanças
com as da HRT, a mesma conclusão seria aplicável.
23.
F.M. e O.P. não divulgaram publicamente seus currículos e o acionista que os
indicou tampouco o fez. Assim, os acionistas não tiveram condições de proferir votos
devidamente informados a respeito de tais candidatos. Tanto isso quanto o fato de
ambos terem firmado termos de posse negando relacionamentos com sociedades
potencialmente concorrentes são omissões graves, as quais podem tornar nulas suas
eleições, como defendido por Fran Martins, além de torná-los responsáveis por danos
causados à Companhia, visto ter havido desrespeito ao dever de lealdade previsto no
artigo 155 da Lei n° 6.404/1976.
24.
No que se refere ao conselho fiscal, o parecer afirma que E.K. e M.P. teriam
falhado em divulgar seus cargos e, consequentemente, desrespeitado os mesmos deveres
que F.M. e O.P. Segundo o parecer, o artigo 35, §6o, do Estatuto Social da HRT
estabelece um padrão ainda mais rigoroso do que o da Lei n° 6.404/1976, pois não
permite sequer que os acionistas autorizem a eleição dos candidatos a despeito de seus
cargos em sociedades potencialmente concorrentes.
25.
Por todo o exposto, conclui que todos possuíam, à época da eleição, cargos em
sociedades potencialmente concorrentes da HRT, sendo a eleição de F.M. e O.P. ilegal e
devendo ambos serem suspensos até que uma assembleia geral extraordinária fosse
convocada para analisar seus relacionamentos com possíveis competidores e decidir se
eles deveriam ser eleitos. Nesse sentido, todos os atos por eles praticados deveriam ser
revistos e, caso tenham proferido votos decisivos a alguma deliberação, tal deliberação
também deverá ser considerada nula. A eleição de E.K. e M.P. também teria sido nula e,
caso os acionistas da HRT desejassem manter um conselho fiscal em funcionamento,
deveriam deliberar em assembleia geral quanto a uma nova composição para o órgão.
26.
A Companhia poderia buscar ressarcimento das quantias pagas até a data aos
referidos conselheiros, bem como dos valores por ela incorridos em relação a atos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 8 de 80
praticados ou aprovados por tais indivíduos. Ainda, o diretor de relação com
investidores deveria divulgar imediatamente um Fato Relevante comunicando a adoção
das medidas recomendadas e necessárias.
27.
Por fim, afirmou que a chapa proposta pela HRT para a AGE de janeiro de 2014
continha nomes que deveriam ser retirados e, por essa razão, o conselho de
administração deveria avaliar a realização ou não de tal assembleia e entrar em contato
com os advogados canadenses da Companhia.
II.3.2. N.E.
28.
Em seu parecer (fls. 242/255), N.E. afirmou que o §3o do artigo 147 da Lei n°
6.404/1976 criou duas hipóteses diferentes de impedimento de eleição.
29.
A primeira, disposta no inciso I, tem como objetivo prevenir que o administrador
de dada Companhia seja eleito caso já possua qualquer cargo ou função em uma
companhia concorrente, com o intuito de proteger o segredo empresarial. Para que tal
impedimento se caracterize, as sociedades devem ser concorrentes diretas no mesmo
mercado, isto é, suas atividades operacionais devem ser desenvolvidas no mesmo
mercado de produção ou distribuição de produtos ou serviços do mesmo tipo. Isso seria
uma possível solução para proteger o conselho de administração de um conflito de
interesses permanente.
30.
Já a segunda hipótese, trazida pelo inciso II, é a do impedimento relacionado ao
conflito de interesses, o qual tem que ser analisado caso a caso, ao contrário da primeira
hipótese, em que o conflito é presumido.
31.
Dada a descrição das atividades principais da Duke4, segundo seu Estatuto, e da
Pan American, segundo a Manifestação, é possível concluir que tais sociedades
concorriam diretamente com a HRT, vez que desempenhavam atividades no mercado de
energia e óleo e gás, também previstas no Estatuto Social da Companhia – e, portanto,
os termos de posse de F.M. e O.P. deveriam conter informações sobre os cargos que
exerciam em tais sociedades.

4 “Article 2 of Duke Energy’s bylaws establishes that its core business includes ‘studying, planning,
designing, building and operating production systems and commercializing energy, especially electrical,
resulting from the use of rivers and other sources, especially renewable ones’.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 9 de 80
32.
Também seria possível, a partir da descrição das atividades principais da CEB5
e da Sevan6 contidas em seus Estatutos, concluir que tais sociedades concorrem com a
HRT, vez que essa, de acordo com as informações fornecidas pela própria Companhia,
exerce atividades relacionadas ao setor de perfuração. Portanto, E.K. e M.P. deveriam
ter informado à AGO/2013 que exerciam cargos em tais sociedades, visto que os
impedimentos do artigo 147 da Lei n° 6.404/1976 se aplicam ao conselho fiscal. Ainda,
o artigo 35, §6o, do Estatuto da HRT estabelece um padrão mais rigoroso do que o da
Lei n° 6.404/1976 para eleição de conselheiros fiscais, pois não permite sequer que os
acionistas autorizem a eleição dos candidatos a despeito de seus cargos em sociedades
potencialmente concorrentes, do que decorre que M.P. e E.K. não poderiam ter sido
eleitos.
33.
Prossegue N.E. asseverando que a obrigação de fornecer o currículo dos
candidatos indicados, nos termos do artigo 3°, §2°, da Instrução CVM n° 367/2002, é
dirigida ao acionista que os indicam. Ainda, o candidato deve assinar uma declaração de
não impedimento ou justificar a impossibilidade de assinar tal declaração. Segundo a
documentação fornecida pela Companhia, os acionistas da HRT não estavam
adequadamente informados sobre os impedimentos incidentes sobre os Conselheiros
Afastados, sendo inválidas e sem efeito (“null and void”) as eleições desses
conselheiros, que devem ser impedidos de executar qualquer ato na Companhia. A
Companhia, nesse contexto, poderia buscar ressarcimento por todos os gastos incorridos
nas atividades desenvolvidas por tais conselheiros.
34.
Em vista do direito de preferência da Bridas sobre o Campo do Polvo, O.P. –
diretor presidente da Bridas7 – não deveria ter assinado o termo de posse e deveria ter
declarado à AGO/2013 seu cargo nessa sociedade. Indo além, retirar-se das reuniões do
conselho de administração quando havia necessidade de deliberar sobre assuntos

5 “Article 2 of CEB’s bylaws establishes its core business in which, among others, is included the
development of activities in different energy sectors, in the Distrito Federal or other areas that it can be
awarded.”
6 “On its turn, Sevan’s core business is to ‘own and/or operate, directly and indirectly, drilling rigs, and
activities related thereto, as well as investing in other companies’.”
7 O parecer afirma que, segundo informações que lhe foram transmitidas, O.P. era diretor presidente
Bridas, mas não se tem registro dessa informação. O.P. era diretor presidente da Pan American, da qual a
Bridas era acionista minoritária. A Bridas, por seu turno, detinha direito de preferência sobre o Campo de
Polvo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 10 de 80
relacionados à aquisição do Campo do Polvo seria um reconhecimento, por parte de
O.P., do conflito de interesses decorrente do cargo que exercia junto à Bridas, o qual já
estava presente anteriormente a sua eleição.
II.3.3. C.M.
35.
Em seu parecer (fls. 256/2598), o escritório C.M. faz três ressalvas: (i) que
assumiram como premissa que os fatos narrados na Manifestação e os documentos a
enviados ao escritório são verdadeiros e estão corretos em todos os aspectos; (ii) que
não possuíam conhecimento de todas as atividades da HRT e, portanto, não podiam
afirmar o que seria um concorrente da Companhia do ponto de vista econômico; e (iii)
por fim, que assumiram também que os acionistas não foram informados na AGO/2013
de que os candidatos eleitos possuíam cargos em outras companhias.
36.
Afirmou que o requisito legal estabelecido no artigo 147, §3o, da Lei n°
6.404/1976 foi criado para proteger a companhia da divulgação intencional ou acidental
de informações estratégicas para pessoas que as pudessem utilizá-las de modo lesivo à
companhia ou em benefício de seus concorrentes.
37.
Segundo o parecer, o julgamento sobre quais sociedades são concorrentes da
HRT precisa ser feito pela sua administração, sem prejuízo de eventual ratificação pela
assembleia geral, se a questão lhe for encaminhada. Ainda, afirmou que a geração e
transmissão de energia elétrica estão inseridas no objeto social da HRT e que as outras
companhias mencionadas parecem ter atividades similares, mas que não tinham como
afirmar se as companhias exerciam ou não tais atividades à época.
38.
Assumindo que haja concorrência entre a HRT e as empresas indicadas na
Manifestação, os Conselheiros Afastados violaram seu dever de informar à assembleia
geral os cargos que exerciam em tais sociedades, em desrespeito ao artigo 147, §3°, da
Lei n° 6.404/1976 e à Instrução CVM n° 367/2002. Tal violação poderia resultar em: (i)
aplicação de penalidades administrativas pela CVM; (ii) destituição de tais indivíduos

8 Ao longo dos autos, foram apresentados dois pareceres do escritório C.M., tendo havido tradução
juramentada apenas do constante às fls. 611/613. Todavia, optou-se por utilizar no presente relatório o
acostado às fls. 256/259, visto que: (i) ele está em linha com o constante às fls. 611/613, contendo uma
seção adicional, denominada “Recomendações para o conselho de administração” (tradução livre); e (ii)
ele foi apresentado pela própria Companhia, enquanto o outro foi enviado à CVM por um dos Acusados,
motivo que leva a crer ser o utilizado mais idôneo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 11 de 80
pelos acionistas; e (iii) deliberação pelos acionistas a respeito da propositura de medidas
judiciais contra tais indivíduos por conta de prejuízos eventualmente causados.
39.
C.M. afirmou que o conselho de administração não possui poderes para declarar
a invalidade de deliberações por ele previamente tomadas com a participação dos
indivíduos em questão ou para removê-los ou substituí-los, o que seria competência
privativa da assembleia geral. Qualquer membro ou acionista, porém, poderia recorrer à
Justiça pera esse efeito. Ademais, tais deliberações poderiam ser ratificadas pelos
demais membros do conselho de administração caso os acionistas concordem com a
premanência de F.M. e O.P. a despeito de suas participações em outras sociedades, caso
em que nenhuma sanção lhes poderia ser aplicada. Quanto ao conselho fiscal, como este
não possui poderes deliberativos, eventuais sanções impostas devem recair sobre os
indivíduos, e não necessariamente sobre os pareceres que tenham concedido. Por fim, as
deliberações por eles tomadas podem ser ratificadas pelo conselho de administração,
caso os acionistas consintam que tais indivíduos permaneçam integrando o órgão –
nesse caso, nenhuma sanção lhes poderia ser aplicada.
40.
Por fim, o parecer recomendou ao conselho de administração que se reunisse
para avaliar a veracidade das alegações contidas na Manifestação e se as companhias
citadas eram de fato concorrentes da HRT, oportunidade na qual os indivíduos em
questão deveriam poder apresentar esclarecimentos. Decidindo-se que houve violação, a
questão deveria ser remetida aos acionistas em assembleia geral, para decidir sobre (i) a
dispensa prevista no artigo 147, §3o, da Lei n° 6.404/1976 e a ratificação das
deliberações por eles tomadas; ou (ii) a destituição dessas pessoas, hipótese em que um
novo conselho de administração deveria ser eleito, visto que F.M. e O.P. foram eleitos
por meio do sistema de voto múltiplo, e em que os acionistas poderiam adotar medidas
legais quanto aos antigos conselheiros. Ainda, o conselho de administração deveria se
abster de fazer recomendações quanto à matéria.
II.4.
Reunião do conselho de administração de 20.12.2013
41.
A RCA seguinte, de 20.12.2013, tratou exclusivamente das apurações quanto a
F.M., O.P., E.K. e M.P. Segundo a denúncia do conselheiro C.P. endereçada à CVM
(fls. 01/02), a reunião foi convocada por e-mail, com menos de 24 horas de
antecedência, sem urgência justificada e sem ciência de todos os membros, dado que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 12 de 80
J.P.A. não teria tido ciência da reunião, o que infringiria o artigo 19 do Estatuto Social
da HRT9. E.K., M.P. e O.P. não estavam presentes.
42.
Todos os integrantes do órgão tiveram a oportunidade de formular perguntas aos
pareceristas, após breve exposição oral dos pontos principais trazidos por seus
pareceres10. Nessa oportunidade, N.E. posicionou-se da seguinte forma: (i) os
conselheiros fiscais, por força do Estatuto Social da Companhia, não poderiam obter
dispensa da assembleia geral de acionistas para ocuparem cargos em sociedades
potencialmente concorrentes da HRT; (ii) se um membro do conselho de administração
passa a possuir cargo em empresa concorrente após sua eleição, é preciso convocar
assembleia geral extraordinária para que o mesmo possa solicitar a dispensa; (iii) a
definição de concorrência está atrelada a uma questão de fato, sendo possível que a
HRT seja concorrente de uma empresa de gás e petróleo que atue somente em países em
que a HRT não atua, cabendo ao conselho de administração analisar em que grau o
mercado é mundial; (iv) um parâmetro de concorrência é a confiança que os membros
do conselho de administração devem sentir em dividir informações uns com os outros;
(v) apesar da análise ser casuística, em princípio, as deliberações tomadas por
conselheiros que ocupam cargos em empresas concorrentes são válidas; (vi) a
legitimidade para eleger ou realizar impugnação de conselheiros cabe aos acionistas,
não aos membros do conselho de administração, devendo a questão ser submetida à
assembleia geral; (vii) até a realização desta assembleia, os conselheiros não devem
participar de outras discussões; e (viii) uma possível solução seria pedir que os
conselheiros renunciassem.
43.
O advogado representante do escritório C.M., por sua vez, ressaltou os seguintes
pontos: (i) a próxima medida a ser tomada pelo conselho de administração deveria ser se
informar quanto às operações das empresas ditas concorrentes para verificar se elas
realmente o são, análise que cabe ao próprio órgão; (ii) o padrão de concorrência não é
definido pelo objeto social da Companhia, mas sim pela atividade efetivamente exercida
ou atividade para a qual a empresa está se preparando; (iii) se os membros do conselho

9 “19. Omissis Parágrafo 1o - Em caráter de urgência, as reuniões do conselho de administração poderão
ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocadamente
cientes todos os demais integrantes do Conselho.”
10 Tradução juramentada da gravação em áudio da RCA de 20.12.2013 às fls. 3226/3264.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 13 de 80
de administração considerarem que há de fato concorrência, a questão deve ser
submetida à assembleia geral; (iv) cabe dispensa da assembleia geral aos conselheiros
fiscais mesmo diante do Estatuto Social da HRT; (v) ocupar cargo em concorrente seria
uma violação à lei e, portanto, teria natureza gravíssima, embora possam existir
atenuantes; (vi) os conselheiros só não devem exercer suas funções a partir do momento
em que os demais membros do conselho de administração constatarem haver
concorrência de fato.
44.
F.A.M, representante do B.M.A., por fim, fez os seguintes apontamentos: (i)
pressupondo que as informações fornecidas por Márcio estão corretas, há clara violação
da lei por parte de F.M., O.P., E.K. e M.P., sendo as eleições dos mesmos nulas; (ii) não
é possível haver dispensa dos acionistas aos conselheiros fiscais por conta do Estatuto
Social da HRT; (iii) as deliberações em que os votos de F.M. e O.P. tiverem sido
decisivos são, provavelmente, nulas; (iv) F.M. e O.P. devem ser suspensos até que se
realise assembleia geral e E.K. e M.P. devem ser imediatamente retirados de seus
cargos; (v) não cabe ao conselho de administração determinar o que é concorrente, pois
o padrão da lei é propositalmente amplo; (vi) uma decisão do conselho de administração
quanto a esse assunto poderia gerar, no futuro, processo judicial de responsabilidade
civil em face de seus membros.
45.
Após ouvi-los, o conselho de administração deliberou, por maioria, com votos
favoráveis apenas por parte de Márcio, Wagner, John e Elia, pela suspensão de F.M. e
O.P. e pelo reconhecimento da nulidade da eleição de E.K. e M.P., tomando por base
argumentos similares aos expressos por Márcio em sua Manifestação.
46.
Em resposta, em 22.12.2013, T.W.E., P.O’B., J.P.A., F.M., O.P. e C.P.
renunciaram a seus cargos. Com isso, remanesceram no conselho de administração
apenas 4 (quatro) membros, abaixo do mínimo previsto no Estatuto Social da
Companhia. Ademais, os Conselheiros Afastados alegaram que essa deliberação foi
tomada em retaliação por conta de suas iniciativas no sentido de questionar a legalidade
do Severance Package.
47.
A esses acontecimentos seguiu-se uma sequência de troca de denúncias entre os
Conselheiros Afastados, suportados por outros conselheiros que haviam renunciado, e
os Conselheiros Acusados, as quais foram endereçadas à CVM.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 14 de 80
48.
Ainda, em 08.01.2014, o conselho de administração convocou uma assembleia
geral extraordinária para 19.03.2014, embora diversos acionistas tenham pedido um
prazo menor, tendo a data escolhida sido justificada com a necessidade de que fossem
cumpridas exigências da legislação e da regulação canadenses, vez que a HRT também
possuía valores mobiliários de sua emissão negociados na bolsa de valores do Canadá,
no segmento de listagem TSX-V.
III.
PROPOSITURA DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL NA AGE DE 19.03.2014
49.
No dia 19.03.2014 foi realizada AGE, cuja ordem do dia continha as seguintes
matérias: (i) a redução do número de membros do conselho de administração; (ii) a
eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; e (iii) a eleição dos
membros do conselho fiscal da Companhia.
50.
Às vésperas da AGE de 19.03.2014, a SEP comunicou à Companhia que não
enxergava fundamento legal para a deliberação tomada na RCA de 20.12.2013,
determinando que se desse ciência de seu entendimento aos acionistas presentes à AGE
de 19.03.201411. Ademais, uma decisão judicial determinava a recondução de E.K. ao
seu cargo no conselho fiscal. Tal decisão foi comunicada à SEP, que a retransmitiu à
HRT e determinou que fosse levada a conhecimento do mercado12.
51.
Nessa assembleia, apesar da decisão judicial ter sido cumprida, com o retorno de
E.K. ao seu cargo, este foi novamente afastado por um fato imediatamente
superveniente. A acionista JG propôs que fosse deliberada a propositura de ação de
responsabilidade contra M.P. e E.K., nos termos do artigo 159, §1o, da Lei no
6.404/197613, alegando que ambos não poderiam ter sido eleitos para o conselho fiscal
em razão dos cargos que ocupavam em sociedades potencialmente concorrentes e que a
matéria seria conexa (i) à determinação da SEP de tornar o conteúdo do Ofício SEP
112/14 conhecido aos acionistas presentes, e (ii) ao item “iii” da ordem do dia, que
tratava da eleição dos conselheiros fiscais, proposta esta constante do item 8.i da ata da

11 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N°0112/14, fls. 2498/2499.
12 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N°0115/14, fls. 2500/2505.
13 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de
responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. § 1o A
deliberação poderá ser tomada em assembléia-geral ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for
conseqüência direta de assunto nela incluído, em assembléia-geral extraordinária.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 15 de 80
AGE de 19.03.2014. Após ser colocada em votação, a proposta foi aceita pela
assembleia geral, tendo a JG proferido a maioria dos votos para a aprovação.
52.
Na véspera da assembleia geral ordinárida de 2014, realizada em 29.04.2014, a
HRT comunicou ao mercado ter firmado acordos com E.K., M.P., F.M. e O.P. com o
propósito de encerrar e prevenir litígios, sendo as ações judiciais em curso extintas (fl.
2603).
IV.
IRREGULARIDADES NA DIVULGAÇÃO AO MERCADO E À COMPANHIA POR
PARTE DA JG PETROCHEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
53.
Entre 04.12.2013 e 24.01.2014, um novo acionista, a JG, adquiriu em bolsa
quase 20% das ações de emissão da HRT, tendo a imprensa noticiado o fato como uma
tentativa de Márcio de recuperar o controle da Companhia com o auxílio de N.T., cujo
filho, N.Q.S.T., era o administrador responsável pela JG.
54.
Aquisições da JG ensejaram comunicados da HRT ao mercado sempre que
ultrapassadas parcelas adicionais de aproximadamente 2,5% do capital da HRT. Nesse
sentido, foram divulgados comunicados nos dias 26.12.2013, 16.01.2014, 17.01.2014,
22.01.2014, 23.01.2014 e 24.01.2014 (fls. 2564/2569). Nesses comunicados, com
exceção no de 16.01.2014, a Companhia fez constar que a JG havia informado que não
pretendia alterar a estrutura de controle da HRT, sendo que nos 2 (dois) primeiros
comunicados (26.12.2013 e 16.01.2014), a empresa também havia negado a intenção de
alterar a estrutura administrativa; depois, passou a nada mais declarar a esse respeito.
55.
A AGE de 19.03.2014 contou com a presença de acionistas titulares de cerca de
39% do capital da HRT, sendo que aproximadamente metade correspondia às ações da
JG e a Discovery, após firmar acordo para encerrar dois procedimentos arbitrais abertos
contra ela pela JG, não compareceu.
56.
A SEP concluiu que ao menos 3 (três) candidatos ao conselho de administração
possuíam relação com sociedades vinculadas a N.T., a saber: (i) P.G. foi membro do
conselho de administração da Docas Investimentos S.A., cujo controlador, diretor
presidente e presidente do conselho de administração é N.T. (fls. 2637/2638), além de
ser conselheiro do Jornal do Brasil, arrendado por sociedades vinculadas a N.T. (fls.
2570/2573); Ronaldo Carvalho foi diretor presidente e de relações com investidores da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 16 de 80
Docas Investimentos S.A., tendo também trabalhado nas Indústrias Verolme S.A.,
também controlada por N.T.; William Steers foi membro do conselho de administração
da Docas Investimentos S.A. e, segundo a proposta da HRT à AGE de 19.03.2014,
também conselheiro da Indústrias Verolme S.A., embora isso não conste nas
informações arquivadas por essa sociedade (fl. 2594).
57.
Tendo em vista que a JG havia declarado poucos dias antes não ter intenção de
alterar a estrutura administrativa da HRT, a inclusão desses nomes suscitou
questionamentos. A JG declarou que conversou com praticamente todos os
administradores e ex-administradores da HRT sobre temas públicos e de interesse de
um acionista relevante, tendo apresentado determinados nomes para que a
administração avaliasse a conveniência e oportunidade de incluí-los na chapa submetida
aos acionistas, o que não caracterizaria intenção de alterar a estrutura administrativa ou
de controle da HRT.
58.
Logo no dia 20.03.2014 foi anunciada a criação de duas diretorias, o que, na
opinião da Acusação, reforça o fato de ter havido mudanças na HRT após a aquisição de
participação relevante do capital social pela JG.
V.
ACUSAÇÕES
59.
A SEP, em sua análise, concluiu que a Manifestação que motivou a deliberação
tomada na RCA de 20.12.2013 não era procedente, além de não ter sido a realidade
fática tratada de modo juridicamente correto. Segundo a área técnica, o conselho de
administração, diante das circunstâncias, deveria ter mantido os Conselheiros Afastados
em seus cargos, com acesso limitado a informações teoricamente de interesse dos
supostos concorrentes da HRT, aos quais estariam vinculados.
60.
Ainda, afirmou não ser procedente a alegação de ter a decisão sido precedida de
rigoroso processo baseado na obtenção de 3 (três) pareceres jurídicos, visto que 2 (dois)
dos pareceristas14 afirmaram que eram os próprios administradores da HRT que
deveriam avaliar quem são os reais ou potenciais concorrentes da Companhia. Em que
pese esse alerta, os administradores não fizeram uma avaliação independente. Ademais,
a área técnica entende que nenhum dos pareceres recomendava a decisão que ao final

14 Além do C.M., que fez tal ressalva em seu parecer, N.E. proferiu afirmação nesse sentido na RCA de
20.12.2013 (fl. 4083).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 17 de 80
foi tomada, ou seja, o afastamento imediato, independente de qualquer medida de
natureza judicial ou arbitral.
61.
Em síntese, para a SEP a decisão da RCA de 20.12.2013 teria (i) sido tomada
com urgência injustificada; (ii) deixado de enfrentar a definição de quais seriam os
concorrentes da HRT, questão que seria fundamental; e (iii) acarretado no afastamento
injusto de pessoas eleitas pela assembleia geral.
62.
Ainda, seria preciso considerar o fato dos administradores terem pleno
conhecimento dos cargos ocupados pelos Conselheiros Afastados quase 1 (um) ano
antes da formulação da Manifestação de Márcio, sem jamais terem demonstrado
entendimento de que tais cargos eram em sociedades potencialmente concorrentes da
HRT.
63.
Segundo a Acusação, por fim, também é preciso considerar o contexto de serem
Márcio e Wagner beneficiários diretos do Severance Package, o qual vinha tendo sua
legalidade questionada pelos Conselheiros Afastados por meio de discussões nas
reuniões do conselho de administração e de manifestações do conselho fiscal
endereçadas ao conselho de administração.
64.
A SEP concluiu que a deliberação tomada na RCA de 20.12.2013 foi, em
realidade, uma retaliação e tentativa de mitigar a influência das pessoas que vinham
suscitando questionamentos em relação ao Severance Package, devendo, pois, os
conselheiros cujos votos foram favoráveis à decisão serem responsabilizados pela
infração então cometida, considerando-se absorvidas nessa infração todas as
irregularidades preliminares que a tornaram possível. Ainda, afirma que deve ser levado
em consideração o fato de Márcio e Wagner terem interesse direto na questão, vez que
eram beneficiários do contrato de indenização.
65.
Quanto às irregularidades envolvendo os comunicados da JG em relação a sua
participação na HRT, a acionista teria deixado de informar ao mercado seu interesse em
influir na estrutura administrativa e de controle da Companhia, além de ter falhado ao
não promover a publicação de tais comunicados pela imprensa.
66.
Por fim, no que se refere especificamente à propositura de ação social de
responsabilidade civil aprovada na AGE de 19.03.2014, a SEP afirma que tal votação só

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 18 de 80
é possível se estiver contida na ordem do dia ou for consequência direta dessa, o que
não ocorreu no presente caso.
67.
Diante do exposto, são acusados:
(i)
Márcio Rocha Mello, Wagner Elias Peres, John Anderson Willott e Elia
Ndevanjema Shikongo, na qualidade de membros do conselho de
administração da HRT, por descumprimento do artigo 154, caput, da Lei n°
6.404/197615, ao articularem a submissão ao conselho de administração das
propostas de suspensão dos mandatos de dois conselheiros de administração
e do reconhecimento da nulidade da eleição de dois conselheiros fiscais, bem
como por votarem pela aprovação dessas medidas na RCA de 20.12.2013.
No que se refere aos dois primeiros, cabendo ressaltar seu interesse pessoal
nessas questões, pois haviam sido beneficiários de pagamentos cuja
legalidade vinha sendo questionada pelas pessoas afastadas;
(ii)
John Anderson Willot, na qualidade de presidente da mesa da assembleia
geral extraordinária de 19.03.2014, por descumprimento dos artigos 12816 e
159, §1°, da Lei n° 6.404/1976, ao submeter à votação a propositura de ação
de responsabilidade civil contra membros do conselho fiscal sem que tal
matéria estivesse prevista na ordem do dia ou fosse consequência de assunto
nela incluído;
(iii)
JG Petrochem Participações Ltda., na qualidade de acionista da HRT,
a. por descumprimento do artigo 12, caput, II e §5°, da Instrução CVM n°
358/200217, por deixar de declarar, nos comunicados de 26.12.2013 a

15 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os
fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
16 Art. 128. Os trabalhos da assembleia serão dirigidos por mesa composta, salvo disposição diversa do
estatuto, de presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.
17 Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do
conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo
de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações
relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações: (...) II – objetivo da participação e
quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de que os negócios não objetivam alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade; (...) § 5o Nos casos em que a aquisição
resulte ou que tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade, bem como nos casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de
oferta pública, nos termos da regulamentação aplicável, o adquirente deve, ainda, promover a divulgação,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 19 de 80
24.01.2014, seu objetivo de influir na estrutura administrativa da HRT,
bem como por não ter promovido a publicação desses comunicados pela
imprensa;
b. por descumprimento do artigo 11518, c/c o artigo 159, §1°, ambos da Lei
n° 6.404/1976, ao votar pela propositura de ação de responsabilidade
civil contra membros do conselho fiscal sem que tal matéria estivesse
prevista na ordem do dia ou fosse consequência de assunto nela incluído,
com o objetivo de impedir que tais pessoas tornassem a exercer seus
cargos.
VI.
DEFESAS
VI.1. Márcio Rocha Mello e Wagner Elias Peres

68.
Márcio e Wagner apresentaram defesa conjunta (fls. 4353/4744), argumentando,
em síntese, que a presente acusação não pode se referir ao Severance Package, visto que
esse é objeto de PAS próprio, sob pena de incorrer em bis in idem. Considerando o
referido contrato de indenização ilegal, a SEP teria incorrido em vício na apreciação dos
fatos, que guardam relação apenas relativa ao Severance Package, e teria acabado por
sujeitar ambos a um bis in idem, pois a mesma conduta que gerou a acusação no PAS
CVM n° RJ2013/11703 teria gerado a afirmação de ilegalidade de atos futuros no
presente PAS.
69.
Apesar desse posicionamento, Mário e Wagner defendem a validade do
Severance Package e do processo decisório acerca de sua divulgação para os acionistas,
argumentando ter sido tal decisão tomada por unanimidade em órgão colegiado e
suportada por pareceres legais especializados, além de destituída da influência de
interesses pessoais. Ademais, argumentam ser desnecessária a realização de assembleia

no mínimo, pelos mesmos canais de comunicação habitualmente adotados pela companhia, nos termos do
art. 3o, § 4o, de aviso contendo as informações previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo.
Art. 3° Omissis §4o A divulgação de ato ou fato relevante deve se dar por meio de, no mínimo, um dos
seguintes canais de comunicação: I – jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela
companhia; ou II – pelo menos 1 (um) portal de notícias com página na rede mundial de computadores,
que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade.
18 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o
voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para
outros acionistas.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 20 de 80
geral para divulgar matéria que era notória do público por extensa divulgação na mídia e
que era objeto de análise pela CVM e pela Câmara de Arbitragem do Mercado.
70.
Também afirmam ter havido manipulação ilícita do tema por parte dos
Conselheiros Afastados, que supostamente possuíam interesses conflitantes com a HRT,
com o objetivo de drenar energia da Companhia, ocultando uma agenda de tomada de
controle da Discovery. Um dos indícios desse estratagema seria a proposta de retirada
da poison pill19 do Estatuto Social da HRT, atribuída a F.M. Tal estratégia também
envolveria uma campanha midiática de desvalorização da imagem da Companhia por
meio de informações supostamente vazadas pelos Conselheiros Afastados. Por fim, o
processo de tomada de controle da Companhia pela Discovery é narrado pelos
Acusados.
71.
Segundo as defesas, o empenho dos Conselheiros Afastados em fragilizar e
paralisar a HRT, levou os Acusados a identificarem a situação de conflito de interesses
em que se encontravam, vez que todos atuavam em empresas concorrentes da
Companhia.
72.
A conclusão dos Conselheiros Acusados de que a ocupação, pelos Conselheiros
Afastados, de cargos em sociedades potencialmente concorrentes sem a necessária
autorização da assembleia configurava violação à lei só teria ocorrido com a contratação
de novos consultores jurídicos. Márcio, embora conhecesse os cargos ocupados, não
teria conhecimento das implicações jurídicas e de seu dever de agir como administrador
diante desses fatos. Wagner, por sua vez, ressalta seu histórico profissional como
embasamento para afirmar que não teria sido “enganado” por Márcio para agir em
retaliação a ataques ao Severance Package.
73.
Quanto à afirmação da SEP de que os Conselheiros Acusados não teriam
analisado previamente a concorrência das sociedades de que faziam parte os
Conselheiros Afastados, alegam que todos os conselheiros estavam presentes na reunião
de 10.12.2013 em que Márcio apresentou sua denúncia, possuindo um intervalo de
cerca de 10 (dez) dias para refletir quanto à questão. A formação de entendimento

19 A poison pill seria disposição do artigo 44 do Estatuto Social da Companhia que obrigava o acionista
que ultrapassasse o percentual de 20% de participação a lançar uma oferta para adquirir a totalidade das
ações.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 21 de 80
prévia à RCA de 20.12.2013 decorreria dos deveres legais e estatutários dos
administradores.
74.
Quanto ao processo de tomada de decisão da RCA de 20.12.2013, atestam que a
contratação de pareceres era parte regular dos processos decisórios na HRT e que
denotaria prudência dos administradores diante da gravidade dos fatos sob análise.
Alegam que a convocação da reunião foi regular, tendo o próprio F.M. reconhecido a
urgência da questão ao requerer a elaboração de pareceres em 72 horas e que muitas
outras reuniões foram convocadas por e-mail com até mesmo menos de 24 horas de
antecedência, citando exemplos.
75.
Alegam que todos os pareceristas contratados convergiram no sentido de haver
vícios graves nas eleições dos Conselheiros Afastados. Apesar de pequenas diferenças,
convergiam para a mesma conclusão: que os conselheiros em conflito deveriam ser
imediatamente afastados de seus cargos. A decisão tomada na RCA de 20.12.2013
também foi corroborada por parecer de E.N.F., obtido em 26.01.2014, que afirma terem
sido as eleições de E.K. e M.P. nulas (nulidade relativa).
76.
Ainda, defendem que o conselho de administração possuía o dever legal de
recusar cumprimento à deliberação da assembleia geral, ainda que meramente anulável.
Também teria o conselho de administração agido corretamente ao convocar nova
assembleia geral extraordinária no menor prazo possível, respeitando a legislação
canadense.
77.
Ressaltam que, apesar da SEP imputar aos defendentes violação ao artigo 154 da
Lei n° 6.404/1976, não há qualquer esclarecimento do porquê iria a deliberação da RCA
de 20.12.2013 de encontro aos fins e interesses da Companhia, ou em que medida teria
ela trazido prejuízos à HRT. Prova de que Mário e Wagner agiram em favor dos
interesses da HRT seria a atual situação financeira favorável da Companhia.
78.
Afirmam que a decisão impugnada pela SEP é plenamente válida, o que resulta
na improcedência da imputação feita no Termo de Acusação. Segundo o advogado e ex-
Diretor da CVM Luiz Antônio de Sampaio Campos, do dever de diligência seriam
extraídos o dever de investigar e o de intervir. Ainda, o dever de agir foi constatado pelo

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 22 de 80
Juízo da 4° Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro, em processo movido por
E.K. em face da HRT.
79.
Estando claro o dever de agir do conselho de administração, qualquer outra
interferência da SEP consistiria em apreciação do mérito de decisão empresarial, o que
não se pode admitir por força da business judgment rule. Citou-se como precedente voto
da Diretora Maria Helena Santana20.
VI.2. Elia Ndevanjema Shikongo e John Anderson Willott
80.
Logo no início de sua defesa conjunta (fls. 4234/4327), Elia e John delimitam o
que consideram ser objeto do processo, pedindo que questões não relacionadas às
acusações formuladas pela SEP sejam desconsideradas pelo Colegiado. Afirmam que a
regularidade do Severance Package, da convocação da RCA de 20.12.2013 e da
prorrogação da AGE de 19.03.2014 não estão abrangidos pelas acusações imputadas,
embora a SEP tenha discorrido sobre os temas e os Acusados tenham defendido a
regularidade dos mesmos.
81.
Reafirmam que os Conselheiros Afastados possuíam cargos em companhias
potencialmente concorrentes da HRT e foram eleitos sem divulgar essa informação a
seus acionistas. O debate ocorrido na RCA de 20.12.2013 teria levado à conclusão de
que bastaria ser a sociedade potencialmente concorrente, o que, na opinião dos
Acusados, se coaduna com o próprio termo legal. Lembram que essa potencial
concorrência é avaliada a priori, ou seja, antes mesmo da eleição do conselheiro, que a
interpretação da SEP de que o conflito deve ser permanente vai muito além da disciplina
legal e que a ausência de menção à HRT no formulário de referência das outras
companhias não é o que afasta a potencial concorrência entre elas.
82.
No caso de O.P., alegam haver conflito de interesses concreto por ter ele se
ausentado das discussões de projeto que envolvia sociedade por ele presidida, a Bridas
Corporation, acionista relevante da Pan American Energy.
83.
Defendem não haver dúvidas de que a conduta dos Defendentes foi no melhor
interesse da Companhia. Afinal, diante das provas a eles apresentadas e do risco que a
Companhia corria ao manter em seus quadros conselheiros conflitados, não lhes restava

20 PAS CVM n° RJ2005/0097, j. em 15.03.2007, Dir. Rel. Maria Helena Santana.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 23 de 80
alternativa senão deliberarem o afastamento de tais conselheiros. A decisão de
suspender F.M. e O.P. também seria necessária para preservar a validade das decisões
do conselho de administração.
84.
Além dos três pareceristas que orientaram os membros do conselho de
administração antes da RCA de 20.12.2013, a Companhia teria obtido posteriormente
parecer de E.N.F. atestando que os Conselheiros Acusados agiram no melhor interesse
da Companhia e que, caso permitissem que E.K. e M.P. permanecessem com acesso aos
documentos e informações da Companhia, violariam seu dever de diligência e poderiam
vir a ser responsabilizados. O professor N.E. apresentou complementação a seu parecer,
no qual confirmou seu entendimento da nulidade da eleição desses conselheiros e que a
decisão de afastá-los foi válida e legal. Ainda, no mesmo sentido foi a decisão do juízo
de 1a instância que analisou a decisão em razão de medida cautelar interposta por E.K.,
posteriormente reformada.
85.
Os Acusados também defenderam a regularidade da convocação da RCA de
20.12.2013 com base no §1° do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, justificando
o caráter de urgência na necessidade de preservar informações confidenciais da
Companhia e nos impactos de eventual afastamento em relação à AGE então convocada
para 15.01.2014, os quais de fato ocorreram.
86.
Quanto à necessidade de adiar a AGE mencionada, os Acusados alegaram que a
HRT era listada também na bolsa de valores de Toronto, a TSX Venture Exchange, e a
legislação canadense exige apresentação de documentos com antecedência mínima à
assembleia geral, documentos esses que teriam que ser reapresentados mediante
qualquer alteração na ordem do dia. Isso foi necessário após a renúncia coletiva de
membros do conselho de administração, visto que 4 (quatro) dos 6 (seis) conselheiros
que renunciaram integravam a chapa proposta pela Companhia para a AGE. Além disso,
o reconhecimento da nulidade da eleição de E.K. e M.P. ao conselho fiscal acarretou a
necessidade de preenchimento de 3 (três) assentos no referido órgão, e não de apenas 1
(um), como previsto originalmente.
87.
O escritório de advocacia Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, assessor legal
da Companhia para matérias de direito canadense, foi consultado em 23.12.2013 e
orientou que a AGE teria que ser adiada para a segunda metade do mês de março de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 24 de 80
2014, pois caso um candidato fosse eleito sem que determinado documento fosse
tempestivamente submetido e aceito, seria obrigado a renunciar ao cargo e haveria a
necessidade de convocação de uma nova assembleia geral. Descumprimento à
regulamentação ainda sujeitaria a Companhia e seus administradores a diversas
penalidades.
88.
Para eles, questões atinentes ao Severance Package não deveriam constar do
Termo de Acusação, em especial tendo a SEP feito pré-julgamento do PAS CVM no
RJ2013/11703. Afinal, já tendo sido instaurado processo administrativo sancionador
sobre determinado tema, todas as questões a ele atinentes deveriam ser tratadas naquele
processo. Quanto ao Severance Package, acreditam que se tratou de instrumento
legítimo e corriqueiro na experiência internacional, apesar de ainda não ser muito
comum no Brasil.
89.
Alegam que ser as motivações do conselheiro Márcio originadas em
desentendimentos pessoais é irrelevante diante do fato de ser a denúncia por ele trazida
fundamentada.
90.
Afirmam que se pode discutir se haveria a necessidade de efetiva concorrência
ou se o cotejamento de objetos sociais seria suficiente para caracterizar o conflito, mas
as opiniões legais obtidas pela Companhia antes e depois da RCA de 20.12.2013
indicaram ao Conselho que se impunha o afastamento dos conselheiros cujas eleições
eram viciadas. A assinatura de declarações atestando ausência de conflito gerou uma
legítima expectativa de que esse não haveria, tendo John e Elia tomado conhecimento
das irregularidades somente com a denúncia do conselheiro Márcio.
91.
Os Acusados ressaltam que a própria Acusação reconhece que se qualificavam
como membros independentes, o que de fato eram. Efetivamente, teriam sido
independentes quando analisaram o afastamento dos Conselheiros Afastados, pois não
possuíam qualquer interesse pessoal no Severance Package, tendo sido guiados tão
somente pelo interesse social de proteção da Companhia. A conclusão da SEP de que
John e Elia não teriam agido com independência por terem apoiado Márcio em uma tese
frágil não se sustentaria, visto que tal tese foi confirmada por mais de 5 (cinco)
advogados e 1 (um) juiz de direito. Reafirmam que não participavam de um grupo “pró-
Márcio”, tendo atuado em comitês internos com os Conselheiros Afastados.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 25 de 80
92.
Defendem que, diante da gravidade do teor da denúncia, a qual contava inclusive
com o parecer do advogado criminalista M.A. atestando a possível caracterização de
crime de falsidade ideológica, John tomou a atitude mais diligente possível: solicitou
três pareceres jurídicos e convocou reunião com a maior brevidade possível, devido à
sensibilidade da matéria em questão. Como medida extra de prudência, os Conselheiros
Acusados questionaram os pareceristas até se sentirem confortáveis a decidir a questão.
93.
Afirmam que nunca foi de seu interesse obstar o funcionamento do conselho
fiscal, tanto que os membros suplentes poderiam ter assumido a função de titulares
enquanto não houvesse nova eleição, mas infelizmente não o fizeram.
94.
Reforçam que a análise da legalidade da decisão do administrador passa pela
razoabilidade de sua decisão, entendimento pacificado na CVM21. Não haveria dúvidas
de que a decisão tomada pelos Defendentes foi absolutamente razoável, pois não apenas
foi refletida e informada, como o juiz de primeira instância, ao analisar o caso, com ela
concordou.
95.
John e Elia defendem que por serem estrangeiros e, portanto, pouco
familiarizados com as leis brasileiras, nunca poderiam ter adotado a postura exigida pela
Acusação de contrariarem a opinião de experts. Pelo contrário, possuem o direito de
confiar no que terceiros especializados e administradores da Companhia lhes informam
(right to rely on others), o que já foi reconhecido pela CVM22, pela Corporate
Directors Guidebook, pelo Código de Delaware e pelo Revised Model Business
Corporation Act de 1999. O dever de se informar e investigar para além do que lhes foi
passado somente se impõe quando a informação prestada contém os chamados sinais de
alerta (red flags).
96.
Indo além, afirmam inclusive que a máxima de que “ninguém se escusa de
cumprir a lei alegando que não a conhece” (artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro) deve ser relativizada em casos excepcionais, como salientado pelo
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Leandro Jorge
Bittencourt Cano, no julgamento da AC 0001749-68.2006.8.26.0058, e que esse é o

21 PAS CVM n° 03/2007, j. em 22.06.2010, voto da Presidente Maria Helena Santana; PAS CVM n°
SP2001/0725, j. em 13.03.2003, voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos.
22 Citam, como exemplo, voto da Presidente Maria Helena Santana no PAS CVM n° 25/2003, j. em
25.03.2008.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 26 de 80
caso dos autos, visto serem os Acusados estrangeiros e terem fundamentado suas
opiniões na de especialistas. Ainda, se for entendido que os Acusados tiveram uma
interpretação equivocada da legislação brasileira, deve-se reconhecer que incidiram em
erro de direito.
97.
Preliminarmente à acusação referente a John, na qualidade de presidente da
AGE de 19.03.2014, a defesa alega que a Acusação omitiu deliberadamente a existência
do Processo Administrativo CVM no RJ 2014/3511, cujo objeto seria justamente
analisar se a votação de propositura de ação social era conexa à ordem do dia de tal
AGE. Assim, o julgamento do referido processo constitui verdadeira prejudicial de
mérito, tendo a SEP furtado a competência do Colegiado da CVM de julgar a matéria e,
com isso, imposto ônus financeiro e de imagem a John sem que o Colegiado tenha se
posicionado sobre o assunto. Diante disso, pedem o arquivamento da presente acusação.
98.
No mérito, defendem que a conexão entre a propositura de ação de
responsabilidade civil em face dos conselheiros fiscais afastados e a ordem do dia era
extremamente clara. A própria inclusão do item “(iii) Eleger os membros do conselho
fiscal da Companhia” na ordem do dia da AGE de 19.03.2014 decorreu do afastamento
dos mencionados conselheiros fiscais, por conta de seus conflitos. Segundo eles, ao
deliberaram eleger novo conselho fiscal, naturalmente os acionistas entenderam pela
irregularidade da eleição de E.K. e M.P., de modo que a propositura da ação social era
nitidamente conexa à referida eleição. Tal conexão foi confirmada por parecer de N.E.,
juntado aos autos do PAS CVM no RJ2014/3511, mas omitido no aqui em análise pela
Acusação.
99.
Ademais, alegam que o fato de ter sido a propositura da ação de
responsabilidade aprovada por ampla maioria apenas reforçaria a sua legitimidade.
Ainda, ao contrário do que entendeu a SEP, a falsa declaração de inexistência de
impedimento decorrente de interesses conflitantes com os da HRT dada pelos
Conselheiros Afastados os colocou sim em posição de serem responsabilizados, tal qual
entende Rubens Requião.
100.
A decisão de recondução de E.K. ao cargo teria sido integralmente cumprida.
Ocorre que a situação originadora do conflito, qual seja, os cargos ocupados em
sociedades potencialmente concorrentes, persistia e justamente por esse motivo a AGE

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 27 de 80
teria entendido que a sua permanência no cargo foi irregular, dando ensejo à ação de
responsabilidade civil.
101.
Afirmam que, no Termo de Acusação, a SEP menciona a existência de
precedentes de responsabilização que confirmariam sua tese, apesar de ter citado apenas
um – o PAS CVM no RJ 2008/12062, julgado em 14.07.2009. Ocorre que esse
precedente não guarda qualquer relação com o presente processo além do fato de serem
ambos os acusados presidentes de assembleias de companhias abertas.
VI.3. JG Petrochem Participações Ltda.
102.
A JG destaca como característica comum a ambas as acusações a ela imputadas
a falta de materialidade e de dolo. Afirma que esses ilícitos só podem ser considerados
praticados se comprovado o dolo específico de infringi-los23 e que a prova do elemento
volitivo, no mais das vezes, deve ser extraída das circunstâncias do caso concreto.
103.
Em se tratando da acusação de alterar a estrutura administrativa da HRT, deve-
se analisar se houve alterações drásticas, existindo uma ruptura clara após a entrada do
acionista. No caso, não haveria qualquer prova nesse sentido, ficando claro que
nenhuma iniciativa de alteração partiu da JG, a qual nem sequer votou na criação de
duas novas diretorias, proposta pela administração, ou na eleição dos administradores.
104.
Já no que se refere à acusação relativa à votação da AGE de 19.03.2014, defende
que a inexistência do propósito de causar dano é evidente a partir do fato de ser
acionista da HRT e, portanto, ser afetada por todos os efeitos da propositura de ação
social.
105.
Ao contextualizar seu ingresso na Companhia como acionista, que se deu em
04.12.2013, a JG afirmou que o valor de mercado da HRT estava extremamente
defasado, situação que suscitava o interesse de alguns investidores em adquirir suas
ações e liquidá-la, atribuído pela Acusada à Discovery. A JG afirma ter se alinhado à
proposta da administração original da Companhia de dar continuidade às suas
atividades, em contraposição à proposta da Discovery.

23 Como jurisprudência, cita o PAS CVM n° RJ2007/14868, j. em 22.07.2008, Dir. Rel. Sergio Weguelin.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 28 de 80
106.
Esse alinhamento permitiu que a JG sugerisse nomes para que o conselho de
administração da HRT avaliasse a conveniência e a oportunidade de incluí-los em sua
chapa. Assim, a JG não teria usado de seu direito de indicar candidatos à assembleia
geral, o que era congruente com a postura de apenas assegurar os desígnios do controle
gerencial. O que se nota, na opinião da Acusada, é que pretendia manter a estrutura
administrativa existente, e não alterá-la.
107.
Nesse contexto, publicar uma intenção de impor mudanças significativas à
Companhia seria divulgar um dado falso. Ao optar pela não divulgação, nenhum bem
jurídico tutelado pela Instrução CVM n° 358/2002 teria sido violado. Ainda, caso
objetivasse apenas a criação de duas diretorias – o que se nega –, alega que seria mais
impreciso e violador dos bens jurídicos tutelados pela referida Instrução divulgar que
almejava alterar a estrutura administrativa da HRT do que o contrário.
108.
A propositura de ação de responsabilidade em face dos conselheiros fiscais
afastados seguiriam na mesma linha de atitudes tomadas anteriormente à AGE de
19.03.2014 pela Acusada, como a instauração de procedimento arbitral em face da
Discovery com base nos mesmos fatos que motivaram tal propositura.
109.
A JG também reforçou o fato de tal propositura ser precedida de 4 (quatro)
pareceres de juristas que concluíram que Edmundo Falcão e Marcello Pacheco exerciam
cargos em sociedades potencialmente concorrentes da HRT quando eleitos pela
Discovery, e deveriam tê-los informado à assembleia geral.
110.
Como acionista, a JG tinha a obrigação de buscar que a Companhia adotasse a
postura de propor tais ações sociais, visto se tratar da proposta mais rentável para a
HRT. Afinal, o intuito de aferir melhores resultados para seus investimentos só pode ser
buscado indiretamente, através da busca de benefícios diretos para a Companhia.
111.
Ainda, alega que para que seu voto pudesse ser considerado abusivo, nos termos
do artigo 115 da Lei n° 6.404/1976, seria indispensável que a deliberação tivesse o
potencial de “resultar a seu favor um benefício particular, ou seja, que não fosse
extensível aos demais acionistas”24.

24 PAS CVM n° RJ2009/13179, j. em 09.09.2010, Dir. Rel. Alexsandro Broedel Lopes.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 29 de 80
112.
Afirma que, no que tange ao presente caso, seu voto não é passível de qualquer
restrição, o que seria evidente adotando-se tanto o conceito de “benefício particular”
quanto o de “conflito de interesses”. O mesmo se daria se o conceito de “ganhos
privados” fosse ampliado para abarcar também qualquer vantagem indireta. Isso, pois a
única potencial beneficiada com a deliberação tomada seria a própria Companhia – seus
acionistas o seriam apenas indiretamente e de forma igualitária, proporcionalmente a
suas respectivas participações. Ademais, a própria CVM teria implementado iniciativas
análogas às da JG ao questionar a responsabilidade dos conselheiros sobre eventuais
danos.
113.
A imputação da SEP teria se dado por meio de uma aplicação
descontextualizada e analógica de uma lição de N.E.. Isso seria descabido em vista do
fato de não visar a JG o simples afastamento dos conselheiros, de ser inconcebível
condenação com base em uma menção doutrinária e de não haver justificativa no
sentido de não ter sido o voto proferido no interesse da Companhia.
114.
Nesse sentido, afirma que simples divergência entre acionistas sobre qual
deliberação é mais vantajosa para a Companhia não pode ser considerada causa de
abuso, visto que os resultados serão proporcionalmente divididos. Ainda, defende que
não havia qualquer “outro acionista” a quem se pretendesse causar dano e que não
haveria como prejudicar a Companhia ou qualquer dos demais acionistas sem prejudicar
a si própria.
115.
Alega que a única consequência cabível a eventual descumprimento do artigo
159 da Lei n° 6.404/1976 é a invalidação da deliberação e que isso depende de
questionamento judicial por parte do acionista que se sentisse prejudicado, o que nunca
houve.
116.
Indo além, afirma ter sido o disposto no citado artigo integralmente cumprido,
visto que a propositura pode ser votada desde que seja consequência de um assunto
incluído na ordem do dia, o que seria perfeitamente aplicável ao presente caso.
117.
Argumenta no sentido de ser na assembleia que delibera sobre a eleição de
novos membros da administração ou do conselho fiscal que os acionistas avaliam os

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 30 de 80
fatos relativos aos candidatos, de modo a naturalmente analisarem a eventual existência
de razões que importem em responsabilidade.
118.
Isso estaria de acordo com a sistemática da Lei n° 6.404/1976, visto que é
competência da assembleia geral ordinária a eleição de administradores e membros do
conselho fiscal (artigo 132, III) e que a ação de responsabilidade pode ser proposta em
qualquer assembleia dessa espécie, conforme dispõe o artigo 159, §1°. No que se refere
à AGE de 19.03.2014, todas as matérias seriam típicas de assembleias gerais ordinárias.
119.
Para a Acusada, a SEP teria considerado ser a eleição de administradores “mero
fato corriqueiro”, embora seja o contrário o que se verifica na prática, visto que a
matéria é de extrema relevância. Do cuidado que o acionista deve ter na avaliação sobre
a pertinência de eleição de novos administradores ou recondução dos atuais derivaria o
dever de apreensão dos fatos relevantes não só para a eleição como também para outras
decisões dela decorrentes. Seria perfeitamente razoável, na opinião da Acusada, esperar
que os acionistas encontrem em sua análise não apenas circunstâncias que motivem sua
escolha na eleição, como também fatos que motivem a decisão de reaver em nome da
Companhia a indenização de prejuízos eventualmente causados.
120.
Ainda, afirma que a mesma lógica apontada pela SEP ao defender que a
propositura de ação social “pode decorrer da tomada de contas” seria aplicável à eleição
de administradores, em que se leva em consideração exatamente o conjunto de fatos que
determina a adequação de apontar ou não determinada pessoa para realizar o interesse
social.
121.
Por fim, alega que a combinação dos artigos 115 e 159, §1°, ambos da Lei n°
6.404/1976, acabaria por criar uma tipificação nova a partir de dois dispositivos,
segundo a qual uma violação formal ao artigo 159, §1°, implicaria em voto abusivo,
forçando-se a subsunção ao artigo 115. Segundo a JG, tal tese não se sustenta diante da
definição de abuso já exposta no parágrafo 114, supra.
VII.
MANIFESTAÇÕES POSTERIORES DA JG
122.
Após a apresentação de sua defesa, a acusada JG submeteu duas outras
manifestações, tratando-se uma de memorial apresentado durante audiências

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 31 de 80
particulares com membros do Colegiado (“Memorial”) e outra de petição com
esclarecimentos suplementares (“Petição”).
123.
No Memorial, além de retomar pontos da defesa, a acusada suscitou alguns
argumentos novos. Afirma que não se pode presumir que configure abuso de voto a
manifestação de um acionista simplesmente porque a deliberação padeça de vício
formal, que é do que se trataria o presente caso. Defende que a não decorrência direta da
propositura de ação social com a eleição de novos conselheiros se trata de interpretação
nova e, portanto, inaplicável retroativamente. Além disso, afirma que a responsabilidade
de avaliar a aderência das votações com a ordem do dia é exclusiva do presidente da
mesa da assembleia geral, e defende que a análise da responsabilidade de E.K. e M.P.
seria prejudicial de mérito à eleição de novos conselheiros.
124.
Indo além, ressalta que, no termos do estatuto social da HRT, a criação de novas
diretorias compete à Diretoria da Companhia, cabendo ao conselho de administração
apenas homologá-la. Por fim, reforça que “influir”, termo utilizado pela Acusação em
diversas passagens, inclusive na imputação, é diferente de “alterar”, termo presente no
inciso II do artigo 12 da Instrução CVM n° 358/2002.
125.
Já na Petição, a acusada retificou a informação prestada em sua defesa de que
não havia votado na eleição dos administradores ligados à N.T. e por ela sugeridos,
posto que exerceu seu direito de voto, sendo favorável às suas eleições; e corrigiu a
informação de que teriam eles sido eleitos na assembleia geral ordinária realizada em
2014, vez que tal eleição se deu, em realidade, na AGE de 19.03.2014.
VIII. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
126.
Diversos Acusados propuseram a celebração de Termos de Compromisso,
comprometendo-se a Discovery a pagar à CVM R$ 150.000,00; John e Elia, R$
300.000,00, em conjunto; e Mário e Wagner, R$ 250.000,00, em conjunto (fls.
4874/4894).
127.
Após a submissão dos pedidos, o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”)
formulou contraproposta no valor de R$ 300.000,00 em relação à Discovery,
considerando esse suficiente para desestimular a prática de condutas semelhantes, a qual
foi aceita. Dessa forma, o CTC entendeu ser a aceitação da proposta conveniente e

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 32 de 80
oportuna. Por outro lado, considerando a gravidade das condutas imputadas a John,
Elia, Márcio e Wagner, o CTC recomendou a rejeição das propostas desses Acusados.
128.
Em reunião do Colegiado de 14.06.2016, a proposta da Discovery, conforme
negociado com o CTC, foi aceita e as demais foram rejeitadas por unanimidade (fls.
4903/4904). Na reunião de 08.11.2016, o Colegiado decidiu pelo arquivamento do
presente PAS em relação à Discovery.
IX.
PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS
129.
Em sua defesa, Márcio e Wagner solicitaram (i) a oitiva das testemunhas M.C. e
W.V., com o fim de demonstrar seu integral comprometimento e dedicação em relação
ao sucesso da Companhia; (ii) J.L.K., R.B. e M.C., para demonstrar a pauta nociva dos
conselheiros de administração afastados; e, ainda, (iii) J.A., com a finalidade de
demonstrar suposto interesse de um grupo de acionistas capitaneado pela Discovery.
130.
Em despacho datado de 22.05.2018, indeferi, nos termos do artigo 19 da
Deliberação CVM n° 538/2008 e do artigo 38, §2o, da Lei n° 9.784/1999, todos os
pedidos, por entender que a obtenção dos depoimentos das testemunhas indicadas é
impertinente, visto que a dedicação dos Conselheiros Acusados aos interesses da
Companhia não possui nenhum impacto na análise de suas responsabilidades quanto a
supostas ilegalidades cometidas em deliberação da qual participaram e que o presente
PAS não versa sobre a atuação dos membros do conselho de administração afastados,
mas sim sobre a legalidade da decisão de suspensão de seus mandatos na RCA de
20.12.2013
X.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
131.
Este processo foi originalmente distribuído para o então Diretor Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, cujo mandato se encerrou em 31.12.2016. Por tal motivo, em
03.01.2017, o processo foi redistribuído para o Diretor Pablo Renteria. Em reunião do
Colegiado ocorrida no dia 14.07.2017, o processo foi novamente redistribuído e fui
designado seu relator.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 33 de 80
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 34 de 80

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8013
Reg. Col. no 0078/2016
Acusados:
Elia Ndevanjema Shikongo

JG Petrochem Participações Ltda.

John Anderson Willott

Márcio Rocha Mello

Wagner Elias Peres
Assunto:
Apurar a responsabilidade (i) de membros do conselho de
administração, por infração ao artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976; (ii) do
presidente da mesa de assembleia geral, por infração aos artigos 128 e 159, §1o, da
mesma Lei; e (iii) de acionista, por infração ao artigo 12, caput, II, e §5o da Instrução
CVM no 358/2002, bem como ao artigo 115, combinado com o artigo 159, §1o, ambos
da Lei no 6.404/1976.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Este processo administrativo sancionador abrange três grupos de acusações
distintos.
2.
A primeira acusação é referente às deliberações tomadas por Márcio Rocha
Mello, Wagner Elias Peres, John Anderson Willott e Elia Ndevanjema Shikongo na
RCA25 da HRT realizada em 20.12.2013. Na referida reunião, os Conselheiros
Acusados deliberaram (i) suspender os mandatos de dois membros do conselho de
administração (F.M. e O.P.) e (ii) reconhecer a nulidade da eleição de dois conselheiros

25 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 35 de 80
fiscais (E.K. e M.P.). Todos os Conselheiros Afastados foram eleitos na assembleia
geral ordinária ocorrida em 29.04.2013, tomaram posse pouco depois da eleição e
vinham desde então exercendo desde então suas funções na Companhia.
3.
De acordo com os acusados, tais medidas deveram-se ao fato de que os
administradores e conselheiros fiscais em questão ocupavam cargos em sociedades
concorrentes da HRT, porém não declararam essa circunstância aos acionistas para que
eventualmente pudessem receber a dispensa prevista no artigo 147, §3o, da Lei no
6.404/1976. Especificamente no caso do conselho fiscal, os acusados argumentam que o
estatuto social da Companhia estabelece uma vedação absoluta à eleição de conselheiros
que se enquadrassem nas hipóteses previstas no §3o do artigo 14726, que não poderia
sequer ser afastada pela assembleia geral, o que justificaria a distinção de tratamento
entre os administradores e conselheiros fiscais, com tratamento mais gravoso para os
últimos.
4.
De acordo com a SEP, as deliberações tomadas na RCA de 20.12.2013 teriam
sido tomadas em retaliação aos questionamentos que vinham sendo formulados pelos
Conselheiros Afastados desde que tomaram posse, notadamente com relação a
pagamentos que alguns deles haviam recebido por força de um contrato de indenização
que veio a ser denominado Severance Package. Por tal motivo, a área técnica concluiu
que os quatro Conselheiros Acusados descumpriram o artigo 154, caput, da Lei no
6.404/1976, ao articular a submissão ao conselho de administração das propostas de
suspensão dos mandatos de dois membros do conselho de administração e do
reconhecimento da nulidade da eleição de dois conselheiros fiscais, bem como por votar
pela aprovação dessas medidas na RCA de 20.12.2013.
5.
O segundo grupo de acusações se refere a atos praticados na assembleia geral
extraordinária realizada em 19.03.2014. Na referida assembleia, dentre outras matérias,
foram eleitos novos membros para os conselhos de administração e fiscal. Ademais,
deliberou-se propor ação de responsabilidade contra os conselheiros fiscais afastados,
embora o assunto não constasse expressamente na ordem do dia.
6.
A aprovação da propositura de ação judicial contra E.K. e M.P. é o fundamento
da segunda acusação. John Anderson Willott é acusado, na qualidade de presidente da

26 Art. 35, §6o (atual artigo 34, §6o): “Não poderá ser eleito para o cargo de membro do conselho fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou
membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de Acionista Controlador ou
Controlada (conforme definidos no artigo 39) de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2o grau de
membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de Concorrente ou de Acionista Controlador ou
Controlada de concorrente.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 36 de 80
mesa da assembleia geral, de ter descumprido os artigos 128 e 159, §1o, da Lei no
6.404/1976 ao submeter à votação a propositura de ação de responsabilidade civil contra
os referidos conselheiros fiscais sem que tal matéria estivesse prevista na ordem do dia
ou fosse consequência de assunto nela incluído. Já JG Petrochem Participações Ltda. é
acusada, na qualidade de acionista, de descumprir o artigo 115, combinado com o artigo
159, §1o, ambos da Lei no 6.404/1976, ao votar pela propositura de ação de
responsabilidade civil contra E.K. e M.P. sem que tal matéria estivesse prevista na
ordem do dia ou fosse consequência direta de assunto nela incluído, com o objetivo de
impedir que tais pessoas tornassem a exercer seus cargos.
7.
Por fim, JG Petrochem Participações Ltda. é também acusada de violar o artigo
12, caput, II, e §5o da Instrução CVM no 358/2002, por deixar de declarar, nos
comunicados de 26.12.2013 a 24.01.2014, seu objetivo de alterar a estrutura
administrativa da HRT, bem como por não ter promovido a publicação desses
comunicados pela imprensa.
8.
Cada um desses grupos de acusação será separadamente analisado em um
capítulo especifico deste voto, seguindo a ordem acima indicada. De plano, ressalto que
todos os atos considerados ilegais neste processo são posteriores à aprovação do
Severance Package e ao seu acionamento por alguns dos seus beneficiários. Embora a
SEP entenda que os fatos aqui narrados devam ser entendidos à luz das discussões
precedentes, destaco que a legalidade da referida remuneração é tratada em processo
específico27 e não será, portanto, aqui revisitada. Dito isso, pelas razões que serão a
seguir aprofundadas, creio que o exame das acusações formuladas neste processo
independe de considerações acerca da legalidade ou ilegalidade do referido pacote de
indenizações.
9.
Feito esse esclarecimento, passo ao exame das acusações formuladas.
II.
IRREGULARIDADES NA RCA DE 20.12.2013: DELIBERAÇÃO ACERCA DA
SUSPENSÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO RECONHECIMENTO
DA NULIDADE DA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS FISCAIS
10.
Como já ressaltado, a acusação contra os membros do conselho de administração
decorre da deliberação tomada em 20.12.2013 de (i) suspender os mandatos de dois
membros do conselho de administração e (ii) reconhecer a nulidade da eleição de dois
conselheiros fiscais, todos eleitos para seus respectivos cargos na assembleia geral

27 Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11703.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 37 de 80
ordinária ocorrida em 29.04.2013.
11.
A análise acerca desse ponto envolve duas dimensões, uma procedimental e
outra substancial. A primeira linha de defesa foi construída com base no argumento de
que os administradores não poderiam ser responsabilizados pela decisão tomada na
referida RCA, pois atuaram embasados na opinião de assessores externos. Destarte, uma
eventual condenação implicaria em negar que os administradores podem, dentro de suas
competências, se fiar em opiniões prestadas por terceiros.
12.
Já no plano substancial, cabe-nos avaliar a legalidade das medidas tomadas na
RCA de 20.12.2013 pelos Conselheiros Acusados. Meu exame, nesse ponto, abordará a
competência do conselho de administração para tomar medidas daquela natureza, a
proporcionalidade dos atos praticados e, finalmente, a abrangência da regra prevista no
artigo 147, §3o, e a sua verificação no caso concreto.
II.1.
Direito de se fiar no assessoramento prestado por terceiros (Right to Rely)
13.
O primeiro argumento de defesa se refere à possibilidade de se imputar
responsabilidade aos Conselheiros Acusados por eventuais irregularidades cometidas na
RCA de 20.12.2013. As defesas alegam que os referidos conselheiros confiaram em
opiniões fornecidas por assessores externos para tomar as deliberações atacadas pela
área técnica, razão pela qual não poderia lhes ser imputada qualquer responsabilidade
pela CVM ainda que suas decisões venham, ao final, a ser consideradas ilegais por essa
autarquia.
14.
O dever de diligência é usualmente considerado como o mais importante dos
deveres atribuídos aos administradores de companhia aberta, havendo, inclusive, quem
entenda que os demais deveres elencados na lei são dele decorrentes. Doutrina e
jurisprudência identificam uma série de representações28 do dever de diligência, dentre
os quais destaco, para fins deste voto, o dever de se informar.
15.
Em linhas gerais, o dever de se informar requer que o administrador busque
informações capazes de suportar as decisões negociais. O administrador não pode se
esquivar das decisões negociais, alegando falta de competência ou de conhecimento29.

28 Para um resumo sobre como o dever de diligência é decomposto em suas diferentes representações na
doutrina e na jurisprudência cf. YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina
Jurídica Brasileira: um Exercício e Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.).
Temas Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo:
Saraiva, 2012.
29 Processo Administrativo Sancionador CVM no 2005/1443, j. em 10.05.2006, e Processo Administrativo
Sancionador CVM no 21/2004, j. em 15.05.2007, ambos relatados pelo Diretor Pedro Marcilio.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 38 de 80
Todavia, não é razoável esperar que os membros do conselho de administração tenham
expertise ou experiência para lidar com todos os assuntos da companhia que são levados
à apreciação do conselho.
16.
Assim, reconhece-se que a melhor forma do administrador que se depara com
um assunto que não domina dar concretude ao seu dever de se informar é por meio da
consulta a um terceiro com expertise na área – advogado, economista ou contador, para
citar apenas alguns exemplos – e capaz de lhe aconselhar a respeito da melhor decisão
acerca da matéria.
17.
Em virtude desse reconhecimento, entende-se que os administradores têm o
direito de se fiar nas opiniões que lhes são transmitidas por terceiros (right to rely on
others) e, consequentemente, não devem, a princípio, ser responsabilizados caso se
baseiem em relatórios, pareceres e opiniões prestadas por experts, internos ou externos,
ainda que a decisão tomada a partir desse aconselhamento venha a se mostrar
inadequada.
18.
O direito de se fiar no assessoramento externo tem ampla acolhida na doutrina30
e na jurisprudência31 e existem bons motivos para admitir a validade de uma defesa
baseada nesse direito. Em apertada síntese, pode-se dizer que, ao afastar a
responsabilidade, essa defesa protege o administrador que tomou o comportamento
adequado e cria incentivos para que outros administradores, em situação similar,
também evitem tomar decisões acerca de matérias que não dominam sem estarem
devidamente informados.
19.
Naturalmente, o direito de se fiar em terceiros e a proteção daí advinda são
sujeitos a certas condições. Tendo em vista a importância do tema para este caso, antes
de passar ao exame dos fatos, gostaria de sistematizar aquelas que, a meu ver, são as
condições necessárias para que o assessoramento por terceiros possa, de fato, blindar os
administradores de responsabilidade.

30 ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S.A. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 135. CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. “Conselho de Administração e Diretoria”. In:
LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Org.) Direito das Companhias. 2a Edição.
Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 807 e p. 881. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III –
Artigos 138 a 205. 2a Edição, Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 118. PARENTE,
Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro: Renovar,
2005.
31 IA 33/00, j. 10.07.2003 (voto do Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos); IA TA RJ 2002/1173, j. em
02.10.2002 (Dir. Rel. Norma Parente, cf. em especial voto do Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos); PAS
CVM no RJ 2005/1443, j. em 10.5.2006, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa; PAS CVM no 25/03, j. em
25.03.2008 (Dir. Rel. Eli Loria, cf. em especial voto da Pres. Maria Helena Santana); e PAS CVM no
01/2007, j. em 22.09.2016 (Dir. Rel. Pablo Renteria).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 39 de 80
20.
Como em outras discussões relacionadas aos deveres fiduciários dos
administradores de companhia aberta já travadas neste Colegiado32, a experiência
estadunidense me parece de grande valia nesse esforço de sistematização, desde que, é
claro, respeitadas as significativas diferenças entre o nosso regime societário e as
legislações societárias dos Estados Unidos33. Isto porque, naquele país, a matéria em
análise já foi objeto de reiteradas discussões e, consequentemente, de grande
desenvolvimento na doutrina34, jurisprudência e nas legislações daquele país35.
21.
A bem da verdade, o esforço de sistematização é construído a partir dos
conceitos usualmente empregados em processos dessa natureza, tais como cuidado, boa-
fé e razoabilidade. Aplicando tais conceitos gerais à situação em que o conselho de
administração se depara com matéria complexa referente a uma determina área de
conhecimento e decide buscar o aconselhamento de terceiro com expertise, parece-me
possível sistematizar cinco requisitos para a validade da defesa:

32 V. p. ex. PAS CVM no RJ 2005/1443, j. em 10.5.2006, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa; PAS CVM
no RJ2007/4476, j. em 12.03.2008, Dir. Rel. Eli Loria (sobre o assunto cf. voto do Dir. Marcos Pinto);
PAS CVM no RJ2008/9574, j. em 27.11.2012, Dir. Rel. Ana Dolores Novaes.
33 Como se sabe, naquele país os Estados têm competência para legislar em matéria societária.
34 HAWES, Douglas; SHERRARD, Thomas J. Reliance on Advice of Counsel as a Defense in Corporate
and Securities Cases, 62 VA. L. REv. 1, 66 (1976). ROKAS, Alexandros N. Reliance on Experts from a
Corporate Law Perspective. UEBLER, Thomas A. Reinterpreting Section 141(e) of Delaware's General
Corporation Law: Why Interested Directors Should Be “Fully Protected” in Relying on Expert Advice.
WAN, Wai Yee. Directors’ Defence of Reliance on Professional Advisers under Anglo-Australian Law.
(2015).
35 V. Section 141(e) do Delaware General Corporation Law (“DGCL”) e Section 8.30(e) do Model
Business Corporation Act (“MBCA”). O MBCA é um modelo de lei preparado pelo Comitê de Direito
Societário (Corporate Laws Committee) do American Bar Association (“ABA”) que é adotado por
diversos Estados dos Estados Unidos e é bastante influente.
DGCL, Section 141(e). “A member of the board of directors, or a member of any committee designated
by the board of directors, shall, in the performance of such member's duties, be fully protected in relying
in good faith upon the records of the corporation and upon such information, opinions, reports or
statements presented to the corporation by any of the corporation's officers or employees, or committees
of the board of directors, or by any other person as to matters the member reasonably believes are within
such other person's professional or expert competence and who has been selected with reasonable care
by or on behalf of the corporation.”
MBCA, Section § 8.30. “Standards of Conduct for Directors. (...) (e) In discharging board or committee
duties a director who does not have knowledge that makes reliance unwarranted is entitled to rely on
information, opinions, reports or statements, including financial statements and other financial data,
prepared or presented by any of the persons specified in subsection (f). (f) A director is entitled to rely, in
accordance with subsection (d) or (e), on: (1) one or more officers or employees of the corporation whom
the director reasonably believes to be reliable and competent in the functions performed or the
information, opinions, reports or statements provided; (2) legal counsel, public accountants, or other
persons retained by the corporation as to matters involving skills or expertise the director reasonably
believes are matters (i) within the particular person's professional or expert competence or (ii) as to
which the particular person merits confidence; or (3) a committee of the board of directors of which the
director is not a member if the director reasonably believes the committee merits confidence.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 40 de 80
(i) Qualificação do Assessor: Em primeiro lugar, a informação na qual os
administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro que tenha
expertise na matéria. Afinal, o que se busca estimular com tal defesa, em última
instância, é a decisão informada, que pressupõe que conselho de administração
(ou aqueles que lhe submetem uma matéria) reconheça que o assunto a ser
deliberado envolve matéria complexa referente a um ou mais campos de
expertise, daí decorrendo a decisão de se buscar a opinião de especialista(s)
na(s) área(s).
Os comentários do Comitê de Direito Societário do ABA ao MBCA me parecem
pertinentes: “A director must comply with the general standard of care of
section 8.30(b) in making a judgment as to the reliability and competence of the
source of information upon which the director purposes to rely or, as
appropriate, that it otherwise merits confidence”36. Entendo que a mesma
conclusão se impõe em nosso ordenamento por força do artigo 153 da Lei no
6.404/1976.
O assessor não precisa, necessariamente, ser escolhido pelo conselho – embora,
especialmente nos assuntos mais relevantes, essa pareça ser a melhor prática. De
qualquer modo, a administração deve tomar providências razoáveis para se
certificar que o terceiro tem expertise na matéria a ser deliberada e não possui
interesses conflitantes com os da companhia.
Ressalte-se que a blindagem proporcionada pelo direito de confiar no expert tem
valor efetivo mesmo quando suas recomendações se mostram falhas ou
questionáveis. Assim, o simples fato de a recomendação do expert ter sido, ao
final, falha não é suficiente para concluir pela falta de expertise do terceiro ou
pela falta de diligência na seleção desse expert.
(ii) Divulgação de informações: O segundo requisito se refere ao fornecimento de
informações aos assessores. Para poderem se valer da defesa, os administradores
devem fornecer todas as informações relevantes para o assessoramento. Afinal
de contas, é o assessoramento que conduz à decisão, não o contrário. Segundo
Alexandros Rokas: “even before the enactment of Section 141(e) and MBCA
Section 8.30(e) in their current versions, courts unanimously held that the
reliance defense is not available to directors who fail to disclose all relevant

36 ABA - American Bar Association - Corporate Laws Committee. Model Business Corporation Act –
2016 Revision – Official text with official comments and statutory cross reference. Chicago: ABA
Publishing, 2016, p. 8-33.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 41 de 80
facts to their advisor. For example, factual distortions calculated to result in
favorable advice clearly violate good faith principles and thus exclude the use of
the defense. Similarly, withholding from advisors facts that the director thinks
are relevant can be a ‘clear indication of bad faith’.”37
O fornecimento de informações falsas ou enganosas para o expert é um típico
indício de desvio de poder. No direito administrativo38, esse tipo de problema é
conhecido como travistamento, definido por Cretella Jr., com base na doutrina
italiana, como “a averiguação ou a avaliação dos fatos, em geral, de modo
artificial, com a finalidade de submetê-los à aplicação de preceito de lei, sob o
qual, de outro modo, não teriam sido enquadrados.”39
(iii) Efetiva confiança: Em terceiro lugar, o direito dos administradores de se fiarem
na opinião de terceiros especialistas em determinadas matérias não significa que
possam delegar suas competências ou se eximirem de suas responsabilidades.
Ao contrário, trata-se de uma forma de dar concretude ao dever de se informar,
que, como visto, é uma das representações do dever de diligência. Em assim
sendo, o administrador somente pode alegar que se fiou no aconselhamento
recebido se de fato conhecia a opinião do assessor40.
Em certas situações, o aconselhamento do expert não terá aplicação automática.
Nesses casos, cabe aos administradores atuarem de maneira diligente, buscando
os esclarecimentos adicionais que porventura se mostrem necessários. Sobre o
assunto, vale ver novamente a lição de Alexandros Rokas: “There are cases,
where, for various reasons, following the advice of experts is not a simple task.
Such cases occur when a legal opinion concludes that a particular course of
action is ‘more likely permissible than not,’ when it provides for more than one
option, or when the recipient of the advice fails to understand the means of its
implementation. In these instances, what matters is the director's effort to make

37 ROKAS, Alexandros N. Op. Cit., p. 347.
38 Como destaquei no voto que proferi nessa mesma data no Processo Administrativo Sancionador CVM
no 2013/11703, o direito societário tomou emprestada do direito administrativo a noção de desvio de
poder. Nesse sentido, COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle
na Sociedade Anônima. 6a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 315; e PARENTE, Flávia. Op. Cit., p.
138.
39 CRETELLA Jr., J. Anulação do Ato Administrativo por Desvio de Poder. São Paulo: Forense, 1978, p.
103 e p. 114.
40 “Reliance under section 8.30(e) on a report, statement, opinion, or other information is permitted only
if the director has read or heard orally presented the information, opinion, report or statement in
question, or took other steps to become generally familiar with it.” ABA. Op. Cit., p. 8-33.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 42 de 80
sure his actions comply with the advice and, if necessary, ask for further
explanation. If he fails to do so, reliance will not be granted.”41
(iv) Nexo de causalidade: Em quarto lugar, a assessoria prestada por terceiro
somente pode blindar o administrador caso a decisão atacada tenha sido
embasada em seu assessoramento. Assim, não podem ser protegidas por essa
defesa decisões que não foram cobertas pela opinião do expert ou que divirjam,
em termos relevantes, do aconselhamento recebido42.
(v) Sinais de Alerta: O quinto ponto é que o administrador não pode ser simples
receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar
criticamente o material que lhe é apresentado. Não se trata, é claro, de exigir que
o administrador refaça o trabalho preparado pelos seus assessores ou o revise em
minúcias, questionando cada premissa adotada e cada conclusão atingida43 – sob
pena de se negar qualquer efeito prático a prerrogativa de confiar no expert –
mas de reconhecer que a defesa não é disponível quando existem sinais de alerta
(red flags) de algum tipo, os quais devem ser de tal natureza que um
administrador razoável seja capaz de identificá-los44.
(vi) Boa fé: Ressalto, por fim, que somente pode ser protegida a atuação de boa fé.
Sem o requisito de boa-fé, o direito de se fiar em terceiros daria proteção para
administradores incompetentes ou desonestos se esconderem atrás de conselhos
prestados por seus assessores45. Há uma presunção de boa-fé, que pode ser
afastada, por exemplo, com a demonstração de que o administrador possuía
informações que indicavam que a opinião não era correta ou adequada às
circunstâncias específicas do caso46.
Do mesmo modo, pode-se questionar a boa fé quando o administrador interpreta
a opinião fornecida de modo claramente tendencioso, ignorando trechos

41 ROKAS, Alexandros N. Op. Cit., p. 330.
42 “The first element of the reliance doctrine is self-explanatory: there is no reliance and the directors
will not enjoy the protection of Section 141(e) if they do not follow the advice provided in all its material
aspects”. ROKAS, Alexandros N. Op. Cit., p. 329.
43 V. voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no já mencionado Inquérito Administrativo CVM
no TA-RJ 2002/1173, j. em 02.10.2003.
44 V. os votos proferidos pela Presidente Maria Helena Santana e pelo Dir. Rel. Pablo Renteria nos já
mencionados PAS CVM no 25/2003 e no 01/2007.
45 “Without the requirement of good faith, reliance provisions would be a shelter for incompetent or even
dishonest directors to hide behind the advice of an outside advisor.” Rokas, Alexandros N. Op. Cit., p.
330.
46 MBCA, Section 8.30(c).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 43 de 80
desfavoráveis e aplicando somente as partes da opinião independente que lhe
permitam atingir uma finalidade específica.
22.
Passo, enfim, ao exame do caso. De plano, parece-me evidente que as opiniões
posteriores à RCA de 20.12.2013 não são aptas a embasar esse argumento de defesa,
uma vez que os administradores não podem ter se fiado em documentos e opiniões que
sequer existiam no momento da deliberação.
23.
Essa conclusão não nos desobriga a enfrentar o argumento das defesas, uma vez
que o conselho de administração recebeu três pareceres jurídicos antes da referida
reunião, elaborados por consultores externos e com ampla experiência na área: N.E.,
C.M. e B.M.A. Ademais, os três pareceristas participaram da RCA de 20.12.2013 e
fizeram exposições individuais acerca das suas opiniões, discutindo-as com os
conselheiros presentes. Assim, a análise acerca desse argumento específico
desconsiderará os documentos posteriores à RCA e focará, somente, nos três pareceres
apresentados antes da reunião e nos esclarecimentos prestados por seus referidos autores
durante aquele encontro47.
24.
No caso em tela, os três pareceres foram disponibilizados aos administradores
poucas horas antes da reunião48. Segundo a jurisprudência dessa casa, a decisão refletida
é aquela tomada no tempo necessário e cabível nas situações do caso49. O dinamismo da
vida empresarial frequentemente exige que decisões importantes sejam tomadas em um
curto espaço de tempo. Não se pode, contudo, fabricar urgência para justificar uma
análise menos detida acerca de determinada matéria ou do seu material de suporte. Pelos
motivos que exporei a seguir, entendo que não haviam elementos que indicassem de
forma minimamente consistente que as deliberações tomadas na RCA de 20.12.2013
precisassem ser tomadas com a urgência colocada pelos Conselheiros Acusados. Ao
contrário, diversos fatores aconselhavam um exame mais cuidadoso e aprofundado.
25.
A falta de uma análise mais detida não é, contudo, suficiente para afastar a
disponibilidade da defesa, especialmente nos casos em que há urgência para a tomada
da decisão. Existem, contudo, outros fatores que afastam, ou ao menos mitigam de
forma bastante relevante a aplicabilidade da defesa baseada no direito de se fiar no

47 A tradução juramentada da transcrição da RCA encontra-se acostadas às fls. 3226/3264.
48 Fl. 3232.
49 Nas palavras do Diretor Pedro Marcílio no já mencionado PAS CVM no 2005/1443: “A decisão
refletida é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou possíveis consequências ou,
ainda, em cotejo com a documentação que fundamenta o negócio. Mesmo que deixe de analisar um
negócio, a decisão negocial que a ele levou pode ser considerada refletida, caso, informadamente, tenha o
administrador decidido não analisar esse negócio.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 44 de 80
assessoramento de terceiro para os Conselheiros Acusados.
26.
Em primeiro lugar, destaco a falta de imparcialidade nas informações fornecidas
aos pareceristas. Com efeito, as consultas foram motivadas pela denúncia formulada por
Márcio em sua Manifestação e o assunto foi encaminhado de uma maneira que, a meu
ver, visava dar a Márcio o conforto para tomar as medidas drásticas que foram ao final
tomadas na RCA de 20.12.2013 e não obter opiniões jurídicas isentas. Esse fato foi
reiteradamente destacado por F.M. naquela reunião, tendo os Conselheiros Acusados
optado por não dar crédito aos alertas50.
27.
O fornecimento de informações completas e verdadeiras aos consultores é, como
visto acima, pressuposto essencial para a validade da defesa invocada pelos acusados.
Ao revés, o fornecimento de informações falsas a fim de embasar uma determinada
decisão é apontado pela doutrina como indício de desvio. No caso, não se buscou dar
aos pareceristas uma visão completa sobre as atividades da HRT e das suas supostas
concorrentes e os pareceres expressamente ressalvavam terem adotado como premissa
que as informações recebidas eram completas e verdadeiras.
28.
Premissas e ressalvas são comuns em pareceres e opiniões jurídicas e, a
princípio, não negam ou diminuem a validade desses documentos. Dito isso, aquele que
se fia na opinião de terceiro não pode desconsiderar as premissas a partir das quais a
opinião foi preparada. Em especial, o administrador não pode alegar ter se fiado na
opinião de outro a respeito de um ponto que não tenha sido analisado por esse terceiro,
o que naturalmente inclui as premissas que o terceiro assumiu verdadeiras em sua
análise. Ademais, se o administrador sabia que uma premissa era problemática, não
pode depois alegar ter de boa-fé se fiado em uma opinião construída a partir dessa
premissa.
29.
No caso em tela, os Conselheiros Acusados conheciam o teor das informações
fornecidas aos pareceristas, que claramente refletiam a posição de Marcio de que havia
infração, e as ressalvas dos documentos. Destaco, nesse sentido, a passagem em que
F.M. busca dar mais detalhes factuais à N.E.. Elia interrompe antes que o parecerista
responda, assinalando que os pareceristas estavam ali para “explicar” pareceres
preparados “com base nas informações fornecidas”51. John Willott concorda e assinala
que as discussões com os pareceristas deveriam se ater às questões que foram analisadas

50 Fls. 3244, 3246, 3245/3255 e 3258. Nessa última passagem, já ao final da RCA, F.M. claramente
adverte os demais conselheiros que, a seu entender, se estaria “pulando diretamente para a execução sem
uma compreensão clara do que constitui concorrência”.
51 Fl. 3244.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 45 de 80
e pesquisadas52. Esse fato demonstra, a meu ver, que os Conselheiros Acusados não
estavam realmente dispostos a ter um aconselhamento completo e que estavam
preocupados em evitar que novas informações, omitidas dos pareceristas no momento
das consultas, afetassem as conclusões dos pareceres.
30.
Em segundo lugar, cabe destacar que os três pareceristas divergiram em relação
a alguns dos pontos mais sensíveis. Em todas as divergências, os Conselheiros
Acusados optaram por seguir a posição que lhes dava maior poder para afastar os
administradores e fiscais que vinham opondo resistência, ainda que tal posição fosse,
muitas vezes, minoritária.
31.
A primeira divergência que gostaria de destacar neste voto se refere à correta
interpretação do artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976. Sobre esse ponto, destaco as
divergências acerca do conceito de sociedade concorrente e à qualificação dos
administradores e fiscais.
32.
O segundo parecer (C.M.) ressalta logo de início não ter feito um exame
independente acerca das atividades da HRT que lhe permitisse concluir quem poderia
ser considerado concorrente da companhia sob o ponto de vista econômico53.
Reconhece que tanto a HRT quanto algumas das companhias listadas na Manifestação
de Márcio tinham, em seu objeto social, a geração e transmissão de energia elétrica, mas
ressalta não ser possível afirmar se tais atividades eram de fato desempenhadas54. Por tal
motivo, a conclusão de que haveria violação ao artigo 147 toma por premissa serem as
companhias indicadas por Márcio reais concorrentes da HRT55.
33.
Já N.E. indica em seu parecer que companhias concorrentes, para fins do inciso I
do §3o do artigo 147, são aquelas que competem diretamente no mesmo mercado
relevante, ou seja, que desenvolvem suas atividades operacionais no mesmo mercado de
produção ou distribuição de bens ou serviços de mesma natureza56. No parecer escrito,
indica que os administradores e fiscais que foram afastados ocupavam cargos em
sociedades concorrentes57, mas em sua apresentação ao conselho ressalta caber à

52 Fl. 3245.
53 Fls. 611 e 612.
54 Fl. 612.
55 Fl. 612, quarto parágrafo. F.A.M. faz ressalva similar no início de sua exposição ao conselho (fl. 3252),
muito embora, conforme se verá adiante, a sua interpretação pessoal acerca do conceito de concorrência
para os fins do §3o do artigo 147 seja mais expansiva e acabe dando menos peso à comprovação de uma
concorrência efetiva.
56 Fl. 629 e novamente na fl. 631.
57 Fls. 631/632 (conselho de administração); fls. 633/634 (conselho fiscal).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 46 de 80
Companhia fazer essa avaliação, por se tratar de uma avaliação de fato e não de
direito58, em linha, aliás, com a observação feita por C.M. em sua exposição.
34.
Em sua apresentação, C.M. assinalou que o simples fato de a HRT ter em seu
objeto social a geração de energia elétrica não era suficiente para fazer com que
qualquer empresa desse setor fosse automaticamente considerada concorrente59.
Ademais, expôs o entendimento de que o padrão legal para determinar uma relação de
concorrência impunha um mínimo envolvimento com o mercado do potencial
concorrente, ainda que sob a forma de atos meramente preparatórios para ingressar em
tal mercado60.
35.
Ainda no tocante à geração de energia elétrica, N.E. foi consultado por F.M.
durante sua apresentação quanto a se uma competição meramente teórica provocaria o
impedimento previsto no artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976. O advogado não pode,
contudo, responder ao questionamento por ter sido interrompido por Elia e Márcio61. O
terceiro parecerista (o advogado F.A.M.) apresentou posição dissonante, defendendo
que o padrão legal era amplo e abarcava, inclusive, situações de potencial concorrência,
no presente ou no futuro.
36.
Indo adiante, noto que não havia uma recomendação uníssona dos pareceristas
que corroborasse a legalidade das medidas que foram ao final tomadas pelo conselho de
administração. Em seu parecer, N.E. indica que as eleições de F.M., O.P., M.P. e E.K.
foram realizadas em desacordo com o artigo 147, §3o, da Lei Societária, sendo,
portanto, inválidas62. Assinala, ademais, que os referidos administradores e fiscais não
deveriam exercer os poderes imanentes aos seus cargos e, portanto, não deveriam
praticar atos na Companhia63. O parecer de N.E. não faz, contudo, qualquer referência à
competência do conselho de administração para afastar alguns de seus membros ou
reconhecer a nulidade da eleição dos membros do conselho fiscal.
37.
O parecer de C.M. também não se manifesta acerca da possibilidade de
afastamento, e assinala de modo expresso não ter o conselho de administração
competência para declarar a invalidade de suas deliberações, o que demandaria uma

58 Fl. 3239.
59 Fl. 3249.
60 Idem.
61 Fl. 3244.
62 Fl. 637, quarto parágrafo.
63 Fl. 637, quinto parágrafo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 47 de 80
ação judicial64.
38.
Em suas exposições ao conselho, tanto N.E. quanto C.M. enfatizaram que
compete à assembleia geral decidir sobre a questão65. N.E. ressalta que “não cabe ao
conselho de administração fazer com que alguns de seus membros renunciem ou pedir
que saiam do conselho”66, podendo solicitar que os membros renunciassem67. C.M. é
ainda mais enfático e assinala que “se o conselho considerar as atividades concorrentes
[veja que essa decisão não tem respaldo do expert], então, acho que não cabe outra
solução a não ser deixar a questão à assembleia geral de acionistas, e como a
assembleia tem poder para dispensar o executivo, o conselho não pode fazer isso
sem usurpar a competência da assembleia geral”68 (sem grifos no original).
39.
A ênfase colocada por C.M. à necessidade de os administradores terem certeza
de haver efetiva concorrência69 indica, a meu ver, a importância dessa avaliação, que
tinha de fato um papel nuclear na deliberação. Afinal de contas, se as situações previstas
no §3o do artigo 147 não estivessem claramente caracterizadas no caso concreto, não
haveria razão para se afastar, a qualquer título que fosse, F.M., O.P., M.P. e E.K.
Ademais, a urgência para afastar possíveis concorrentes não poderia decorrer do vício
de vontade, mas da proteção aos segredos da companhia. Nesse caso, não se pode
entender a razão pela qual não se tomou as mesmas providências em relação à T.W.E. e
J.P.A., embora ao menos a situação do primeiro já fosse sabida no início da RCA de
20.12.201370.
40.
Noto, ademais, que N.E. e C.M. se referiram apenas à possibilidade de
afastamento temporário até a deliberação da assembleia geral. Respondendo a um
questionamento, N.E. assinala, inclusive, que o ponto-chave dos esclarecimentos
prestados era que a questão precisaria ser dirigida aos acionistas71. Em sua
exposição, N.E. afirma, inclusive, que o conselho de administração não poderia, a
princípio, exigir que alguns de seus membros renunciassem aos cargos para os quais

64 Fl. 612, sexto parágrafo.
65 Fl. 3242 (N.E.) e fls. 3250/3251 (C.M.).
66 Fl. 3242.
67 Fl. 3243.
68 Fl. 3248.
69 Fls. 3248, 3249 e 3251.
70 Fl. 3227.
71 Fl. 3246.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 48 de 80
foram eleitos72. Registrou, ainda, que a situação era bastante rara, reservando-se o
direito de refletir mais sobre a matéria e assinalando que sua resposta acerca desse ponto
não deveria ser tomada como definitiva73.
41.
N.E. e C.M. assinalaram que, ainda que caracterizado o efetivo descumprimento
ao artigo 147, §3o, as eleições poderiam ser ratificadas pela assembleia74. C.M.,
inclusive, defendeu que as restrições impostas aos fiscais no estatuto social poderiam
ser afastadas pelos acionistas em nova assembleia geral75. Esse argumento foi
prontamente rebatido por Márcio, cujas supostas perguntas decorrentes eram, na
verdade, colocações que negavam o que o expert acabara de dizer76, fato que indica que
o referido conselheiro não estava buscando decisões que lhe permitissem tomar uma
decisão informada, mas sim ouvir argumentos que justificassem os atos já planejados.
42.
Diante de divergências tão importantes – que abrangiam desde a caracterização
das hipóteses do artigo 147, §3o, da Lei Societária até as consequências que poderiam
advir da possível violação ao referido comando – causa estranheza o conselho de
administração ter deliberado da forma que deliberou e, mais ainda, argumentar que
atuou se fiando na opinião dos pareceristas. Na RCA de 20.12.2013, dois dos três
pareceristas indicaram caber ao conselho de administração a avaliação final acerca da
efetiva situação de concorrência.
43.
A possibilidade de o conselho de administração reconhecer a nulidade da eleição
de conselheiros fiscais não foi tratada por N.E. ou C.M. em suas exposições ou em seus
pareceres. Durante a exposição de N.E., Elia manifesta entendimento nesse sentido, mas
durante as discussões o ponto, que não constava do parecer, não é analisado pelo
parecerista77. Em um momento subsequente, ao ser novamente questionado acerca de
eventual declaração de nulidade, N.E. diz que se a eleição for considerada nula as
pessoas não poderiam permanecer membros do Conselho de Administração, mas nada
diz quanto a uma eventual competência dos demais membros do conselho para

72 Fl. 3242.
73 Em parecer suplementar (fl. 4311), N.E. registrou concordar com as medidas tomadas na referida RCA.
Pelos motivos expostos acima, essa opinião não pode, contudo, ser considerada para o exame desse
argumento específico da defesa.
74 Fl. 3243 (N.E.) e fl. 3248 (C.M.).
75 Fl. 3248. A opinião não foi compartilhada por N.E. (fls. 3237 e 3240).
76 Fls. 3248/3249.
77 Fls. 3240/3241.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 49 de 80
reconhecer a nulidade78.
44.
A opinião de C.M. parece, inclusive, indicar conclusão oposta. Afinal de contas,
se na opinião dos advogados o conselho de administração não podia sequer declarar
nulas suas próprias decisões79, parece pouco factível que esses entendessem ter o
conselho poder para reconhecer a nulidade de deliberações tomadas pela assembleia
geral.
45.
As conclusões do conselho de administração só foram, portanto, integralmente
validadas apenas pelo terceiro parecerista, F.A.M. Não obstante as reconhecidas
credenciais do referido advogado, entendo que o conselho de administração não podia,
em um cenário de claro impasse (que, a meu ver, é um claro red flag), se escudar em
uma posição que, em muitos aspectos, era minoritária.
46.
Em primeiro lugar, parece-me que o conselho de administração que se depara
com uma situação crítica como a enfrentada deve, sempre que possível, atuar com
cautela. Feita essa observação, e sem pretender nesse momento sair da análise da
reliance defense, ressalto que dois pareceristas indicavam não haver urgência que
justificasse a deliberação. Com efeito, N.E. assinalou em sua exposição que não eram
esperadas consequências relevantes para a companhia em razão dos atos praticados pela
mesma com a intervenção dos administradores e fiscais80. Em sentido similar, o parecer
do C.M. ressaltava que ainda que configurada a violação ao artigo 147, §3o, os atos
praticados pelo conselho de administração e pelo conselho fiscal com a participação dos
conselheiros irregularmente eleitos poderiam ser posteriormente convalidados81.
47.
Parece-me claro, portanto, que os Conselheiros Acusados não buscou atuar de
acordo com a opinião dos experts, mas sim procurou opiniões que justificassem sua
atuação. Nesse sentido, é ilustrativa a reação de Márcio à opinião de N.E., segundo
quem o problema deveria ser resolvido pela assembleia geral e não caberia ao conselho
de administração exigir que alguns de seus membros renunciassem82. N.E. chega, no
máximo, a sugerir, como alternativa que “conciliava a perspectiva jurídica com a
perspectiva política”, que o conselho pedisse para que os membros em conflitos
renunciassem. Ao ouvir as conclusões do parecerista, Márcio, sob o pretexto de fazer
uma pergunta, coloca:

78 Fl. 3242.
79 Fl. 682.
80 Fls. 3240/3241.
81 Fl. 612, sexto parágrafo.
82 Fl. 3242.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 50 de 80
“Bem, eles não declararam e assinaram declarações de não concorrência, então, por
contrato, assinam que eles não estão fazendo concorrência, então há certa impressão de
falsa declaração no caso dos membros do Conselho. Se eles tiverem declarado que em
ato para os acionistas, os acionistas poderiam dispensar, mas não fizeram isso. No caso
do Conselho Fiscal, não podem estar lá. E minha pergunta a você é bem estranha: as
consequências jurídicas para os membros do Conselho, frente aos acionistas, são as
seguintes, os membros do Conselho Fiscal, eles têm de ser imediatamente,
imediatamente suspensos, e sair da empresa. Não ter nenhum segredo, não ter nenhum
equívoco, não ter nada que possa comprometer a empresa. Também no caso dos
membros do Conselho, eles têm de ser suspensos, e então convocar assembleia geral
que tem de ser aberta expressamente para isso, este caso poderia ser apresentado aos
acionistas, explicar o que aconteceu e pedir a eles...”83
48.
É nítido que Márcio não fez qualquer pergunta ao parecerista. A opinião que
expõe – e que, no final das contas, corresponde ao que foi deliberado pelo conselho de
administração – não guarda correspondência com o aconselhamento que havia acabado
de receber. Pouco depois, Márcio impede que N.E. responda a uma das perguntas
formuladas por F.M. e que poderia levar a conclusões diversas84. A defesa invocada,
vale ressaltar, é disponível para administradores que seguem uma orientação dada por
terceiro com expertise na matéria afeta que, ao final, mostra-se desfavorável à
companhia. Os fatos acima narrados indicam, no meu sentir, não ser essa a situação que
analisamos neste caso.
49.
Ademais, a jurisprudência dessa casa tem tomado cuidado para impor limites à
defesa baseada na confiança em terceiros. Nos precedentes, afirmou-se que o
administrador tem obrigação de analisar criticamente as opiniões que lhe são fornecidas,
não podendo se valer do direito de se fiar na opinião de terceiro caso essa possua
problemas identificáveis prima facie ou na hipótese de conhecer outros fatos que
indiquem que essa não é (ou não é mais) a mais adequada85.
50.
Ora, o racional lá construído pode ser também empregado a este caso. A
divergência de opiniões me parece um claro sinal de alerta, que recomendava cautela.
Não vejo como admitir que um administrador possa se eximir de responsabilidade ao
receber opiniões divergentes e optar, de imediato, pela posição minoritária, baseada na
interpretação mais arrojada e a que corroborava o desejo já manifestado de afastar os

83 Fl. 3243.
84 Fls. 3244/3245.
85 Faço novamente referência aos votos proferidos pela Pres. Maria Helena Santana no PAS CVM no
25/03 e pelo Dir. Rel. Pablo Renteria no PAS CVM no 01/2007.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 51 de 80
administradores e fiscais.
“Bad faith may also be evident if a controlling director or group of directors decides to
pursue a certain course of action and then later retains an expert merely for the
purpose of justifying the intended actions after the fact. Also, anything less than full
disclosure by the directors to the expert of all material facts related to the subject of the
expert advice might evidence bad faith.”86
51.
Um exemplo hipotético ajuda a ilustrar o problema. Imaginemos que um
conselho de administração precisa deliberar acerca de uma questão eminentemente
técnica, que admite três possíveis respostas, alternativas e excludentes: A, B ou C.
Tendo em vista não terem expertise para deliberarem sozinhos e de modo informado, os
conselheiros decidem contratar três especialistas, que opinam, cada qual, em favor de
uma das possíveis alternativas. Ora, tendo em vista as razões que fundamentam o direito
dos administradores de se fiarem em terceiros – buscar opinião especializada para
solução de questões de caráter técnico – não se pode concluir que o conselho de
administração, ao receber essas três opiniões conflitantes, fica automaticamente
respaldado para seguir com qualquer linha de atuação. Todas as opiniões eram
minoritárias, e os administradores, para deliberarem de modo informado, deveriam, a
princípio, buscar mais informações.
52.
Entender diferente seria permitir que o administrador pudesse solicitar um sem
número de opiniões até encontrar uma que lhe sirva e descartando os aconselhamentos
que contrariem a sua vontade. O administrador pode proceder desse modo, mas
certamente não estará se fiando na opinião de terceiro. Ressalto não estar aqui
afirmando que as coisas, no caso em exame, transcorreram dessa forma, mas apenas
externando as razões pelas quais não se pode, mesmo no plano teórico, dar ao direito de
se fiar uma amplitude tal que proteja decisões tomadas de supetão, com base em
assessoramento divergente e minoritário.
53.
Diante de todo o exposto, concluo que os Conselheiros Acusados não podem se
beneficiar da reliance defense para afastar eventual responsabilidade derivada das
deliberações tomadas.
54.
Pelos mesmos motivos, também não me parece pertinente do argumento de que
os Conselheiros Acusados estrangeiros haviam incorrido em erro de direito, não sendo
razoável exigir que eles conhecessem o direito brasileiro. Conhecimentos específicos de
direito societário não são, de certo, requisito para o exercício do cargo de administrador
de companhia aberta. Mas o caso não envolve, de fato, uma situação em que os

86 UEBLER, Thomas A. Op. Cit., p. 1044.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 52 de 80
conselheiros recebem uma opinião especializada e de boa-fé agem de acordo com a
recomendação. Ao contrário, a transcrição da RCA de 20.12.2013 deixa claro que todos
os Conselheiros Acusados, inclusive os estrangeiros, procuraram amoldar o direito à
deliberação que pretendiam executar, o que claramente foge do padrão de
comportamento adequado87.
55.
Superados esse primeiro argumento de defesa, passo ao exame das deliberações
de afastamento tomadas na RCA de 20.12.2013.
II.2.
Incompetência do conselho de administração para suspender ou reconhecer
a nulidade da eleição de membros dos conselhos de administração e fiscal
56.
Começo essa análise registrando o ineditismo da discussão. Como bem apontado
pela área técnica, não conheço caso similar, em que membros do conselho de
administração tenham se arvorado no direito de afastar, em caráter temporário ou
definitivo, alguns de seus colegas ou fiscais.
57.
Ainda antes de entrar no mérito, afasto de plano todos os argumentos de defesa
que buscam desqualificar os administradores e fiscais afastados ou os acionistas que
lhes detiveram88. O tratamento, nesse ponto, é idêntico ao dispensado à Acusação.
Afinal de contas, para julgarmos de forma isenta, é necessário expurgarmos os excessos
retóricos, de ambos dos lados, a fim de que nos concentremos nas questões fáticas e
jurídicas relevantes.
58.
A discussão relevante, a meu ver, gravita em torno da competência de um
conselho de administração para tomar medidas como as que o conselho de
administração da HRT adotou na RCA de 20.12.2013: (i) afastamento temporário de
alguns membros do conselho de administração, que alegadamente estariam enquadrados
na regra do artigo 147, §3o, e teriam sido eleitos sem a necessária dispensa da
assembleia; e (ii) reconhecimento da nulidade da eleição de alguns membros do
conselho fiscal, que também estariam em situação de concorrência ou conflito e seriam,
portanto, inelegíveis para aquela função de acordo com o estatuto social da Companhia.
59.
Para essa análise, podemos também considerar o parecer suplementar
encaminhado por N.E., bem como o parecer de E.N.F., ambos elaborados após a RCA
de 20.12.2013 e, consequentemente, desconsiderados no exame do argumento de defesa

87 Elia Shikongo, inclusive, em mais de uma passagem expõe opiniões de cunho claramente jurídico. V.
em especial fls. 3240, 3256-3257 e 3259.
88 O eventual enquadramento dos administradores e fiscais afastados nas hipóteses previstas no §3o do
artigo 147 será analisado na subseção II.3. deste voto.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 53 de 80
baseado no direito de se fiar na opinião de terceiros. Em que pese o brilhantismo dos
pareceristas contratados e a qualidade dos pareceres apresentados, entendo que a razão
está com a Acusação.
Questões jurídicas
60.
O argumento de que o conselho de administração tem competência para tomar
medidas drásticas como as analisadas neste processo foi construído, principalmente, a
partir da premissa de que os administradores não devem cumprir com orientações da
assembleia geral que se mostrem ilegais. Embora concorde com a premissa – que, vale
registrar, é amplamente apoiada pela melhor doutrina89 – parece-me, com o perdão da
franqueza, que ela foi desvirtuada no caso, levando a conclusões incompatíveis com o
regime da nossa Lei Societária.
61.
Com efeito, a doutrina acima referida versa sobre a obrigação do conselho de
administração de executar as deliberações que lhe são dadas pela assembleia geral e
assinala que a administração deve se abster de cumprir deliberações assembleares
passíveis de invalidação. Como se sabe, as deliberações da assembleia são, usualmente,
atos sem execução imediata e que se destinam à administração, a quem competirá lhes
dar concretude. Assim, caso a ordem dada pela assembleia geral à administração for
eivada de vícios de tal natureza que o seu cumprimento pelos administradores implique
na violação, por esses, de seus deveres fiduciários, é lícito ao administrador descumprir
a orientação assemblear. Ressalto, inclusive, haver certa divergência quanto a quais
deliberações poderiam ser de fato descumpridas, se apenas aquelas cujo vício pode
acarretar a nulidade ou também aquelas (ou algumas das) passíveis de anulação90.
62.
Com a devida vênia, a situação em exame parece-me bastante distinta. Em
primeiro lugar, por envolver deliberação acerca da eleição de administradores e fiscais.
Nesse caso, a administração não precisa, a rigor, executar nenhum ato para dar

89 Nesse sentido, cf. p. ex. ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Op. Cit., pp. 139-141; FRANÇA, Erasmo
Valladão Azevedo e Novaes. Invalidade das Deliberações de Assembleia das S/A e outros escritos sobre
o tema da invalidade das deliberações sociais. 2a Edição, revista e aumentada. São Paulo: Malheiros,
2017, pp. 74-75; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “Responsabilidade dos administradores de
sociedade anônimas”. In: Revista de direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo:
Revista dos Tribunais, v. 42, p. 74, abr./jun. 1981, pp. 78-79; LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz. “Estrutura da Companhia”. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA,
José Luiz (Org.) Direito das Companhias. 2a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 586; LOBO
XAVIER, Vasco da Gama. Anulação de Deliberação Social e Deliberações Conexas. Coimbra: Atlântida
Editora, 1976, p. 340; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. Impugnação de Deliberações de Assembleia das
S/A. São Paulo: Quartier Latin, 2013, pp. 80-85.
90 Para um resumo da discussão cf. PEREIRA, Guilherme Setoguti J. Op. Cit., pp. 80-85.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 54 de 80
concretude à deliberação assemblear – a assinatura do termo de posse pelos eleitos é
suficiente para estabelecer a relação (artigo 149). Segundo Marcelo Sacramone, o ato de
eleição difere de outras deliberações assembleares, por se tratar de uma hipótese
específica em que “a assembleia geral pode manifestar a vontade da companhia
diretamente a terceiros, no caso, os eleitos, dispensando qualquer intermediação”91. Em
segundo lugar, os administradores e fiscais afastados na RCA de 20.12.2013, quando da
realização da referida reunião, já tinham tomado posse há alguns meses e vinham
exercendo desde então suas funções na Companhia.
63.
Noto, portanto, que a doutrina que embasa os pareceres se refere, ao menos
expressamente, a um dever de não fazer, enquanto o caso concreto envolve, de fato,
uma atuação proativa no sentido de desfazer atos jurídicos que, ainda que anuláveis,
foram aprovados pela assembleia geral no exercício de uma de suas competências
privativas (ainda que pudesse ter havido vício de vontade).
64.
Indo adiante, noto que os atos praticados estavam fora da esfera da competência
do conselho de administração. Começo pelo poder de destituir administradores e fiscais.
A bem da verdade, os Conselheiros Acusados não deliberaram propriamente pela
destituição dos Conselheiros Afastados. No entanto, as medidas que aprovaram – a
saber, suspensão e reconhecimento da nulidade da eleição – foram funcionalmente
equiparáveis a uma destituição, especialmente quando se têm em mente que a
assembleia geral que tratou do assunto foi realizada somente três meses após a RCA de
20.12.2013.
65.
No regime da Lei no 6.404/1976, a destituição de administradores e fiscais é
matéria de competência privativa da assembleia geral92. Também não compete ao
conselho de administração dar posse aos administradores e fiscais eleitos – e ainda que
assim fosse, de tal prerrogativa não decorreria o poder de anular um mandato já
iniciado, ou qualquer deliberação assemblear que já produz efeitos.
66.
No tocante aos conselheiros fiscais, o Conselho de Administração deliberou
reconhecer a nulidade da eleição dos conselheiros. A falta de competência aqui me
parece ainda mais flagrante, posto ser, no mínimo, questionável a competência da

91 V. SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Administradores de Sociedades Anônimas – Relação jurídica
entre administrador e sociedade. São Paulo: Almedina, 2014, p. 106.
92 “Art. 122. Compete privativamente à assembleia geral: (...) II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os
administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142.” Além do artigo
142, II, que trata da competência do conselho de administração para eleger e destituir os diretores da
companhia, há também a hipótese do artigo 150, referente à nomeação de substituto temporária para o
caso de vacância do cargo de conselheiro.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 55 de 80
própria assembleia geral para reconhecer a nulidade de suas deliberações anteriores. Ela
pode, de certo, rever suas deliberações, cancelando-as ou mesmo alterando o seu
conteúdo, retificando e ratificando atos já praticados. A melhor doutrina entende,
todavia, não ter a assembleia competência para declarar nulas suas deliberações
anteriores, o que seria de competência exclusiva do Poder Judiciário93. Ademais, mesmo
aqueles que entendem ser possível a anulação da deliberação assemblear por
deliberação posterior da própria assembleia assinalam que tal prerrogativa não alcança
atos que tenham produzido efeitos na esfera jurídica de terceiros94.
67.
Resta claro, portanto, que no regime da Lei no 6.404/1976 o conselho de
administração não tem competência para praticar atos como aqueles praticados pelos
Conselheiros Acusados. A doutrina referente ao dever da administração de não dar
cumprimento a orientações ilegais da assembleia cita, como exemplo, ordens da
assembleia que usurpem competência da administração95. Parece-me incoerente que
essa mesma lógica possa servir de justificativa para que o conselho de administração
pratique ato de competência privativa da assembleia geral ou do judiciário.
68.
Em seu parecer, E.N.F. traz bons argumentos para justificar a atitude dos
administradores, construídos a partir da divergência acerca da legitimidade dos
administradores para pleitear a anulabilidade de deliberação da assembleia geral. Em
primeiro lugar, entendo que esse argumento poderia, no limite, justificar a suspensão
dos Conselheiros Afastados, mas não o reconhecimento da nulidade da eleição dos
membros do conselho fiscal. Ressalto, ademais, que o próprio parecer indica a
necessidade de se convocar uma assembleia geral no menor prazo possível, indicando
que a decisão final cabe aos acionistas.
69.
Reconheço que também existem bons argumentos de ordem prática em favor da
suspensão de administradores e fiscais quando existe um fundado receio de que esses
estão exercendo seus poderes de modo contrário aos interesses da sociedade. Todavia,
nossa lei não contempla tal hipótese, que deveria ser estruturada de modo cuidadoso,

93 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; ROSMAN, Luiz Alberto Colonna. “Aprovação das Demonstrações
Financeiras, Tomada de Contas dos Administradores e seus Efeitos. Necessidade de Prévia Anulação da
Deliberação que Aprovou as Contas dos Administradores para a Propositura da Ação de
Responsabilidade”. In: CASTRO, Rodrigo Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.).
Sociedade Anônima: 30 Anos da Lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007. EIZIRIK, Nelson. A Lei
das S/A Comentada. Volume II – Artigos 80 a 137. 2a Edição, Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier
Latin, 2015, p. 466. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume IV – Artigos 206 a 300. 2a
Edição, Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 508.
94 ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S.A. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 279.
95 Veja-se, nesse sentido, a lição de Adamek. Idem, pp. 139-140.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 56 de 80
com freios e contrapesos que mitigassem a possibilidade de abuso.
70.
No regime que temos, o conselho de administração, ao afastar alguns de seus
membros e do conselho fiscal, fere gravemente o arranjo institucional estabelecido na
Lei no 6.404/1976. Sobre esse ponto, faço referência ao PAS CVM no RJ2015/8673,
julgado em 14.03 e 30.05.2017 (Dir. Rel. Gustavo Borba), em que se analisou, dentre
outras condutas, a atuação de administrador que se negou a fornecer informações e
documentos a membros do conselho fiscal. Embora o Colegiado tenha concluído que os
conselheiros fiscais estavam, de fato, abusando de sua função, tendo-lhes aplicado penas
proporcionais à gravidade da falha, ressaltou não poder o administrador adotar medidas
que impedissem aqueles fiscais de cumprirem seus deveres legais.
71.
Em resumo, os Conselheiros Acusados não poderiam ter recorrido à autotutela,
ainda que de fato acreditassem que os Conselheiros Afastados ocupavam cargos em
reais concorrentes e que, por tal motivo, vinham tomando atitudes contrárias ao
interesse social. A palavra final é da assembleia geral, que podia eleger novos
conselheiros ou, ao menos no caso do conselho de administração, conceder a dispensa
prevista no §3o do artigo 147. Cabia, portanto, ao conselho de administração convocar,
no menor tempo possível, assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a
questão. Nesse ínterim, diante de receio motivado, o conselho de administração podia
ser cauteloso com suas pautas, a fim de evitar, na medida do possível, a discussão de
assuntos estratégicos e sigilosos com os conselheiros cuja situação causa preocupação.
72.
Por fim, se o conselho de administração entender que a situação é tal forma
extrema que mesmo as medidas acima indicadas são insuficientes, deve propor ação
junto ao Poder Judiciário – que, independentemente da discussão acerca da legitimidade
ativa, não deveria ter por objeto a anulação da eleição, uma vez que a assembleia geral
deveria poder rever seus atos para, inclusive, sanar irregularidades caso considerasse ser
essa a melhor alternativa.
73.
Diante de tudo o que expus, concluo pela improcedência da tese jurídica
sustentada pelos defendentes e, consequentemente, pela ilegalidade da deliberação
tomada na RCA de 20.12.2013. Afinal, a possibilidade dos administradores de deixarem
de cumprir uma orientação ilegal emanada pela assembleia geral (ou seja, uma
possibilidade de não fazer) é hipótese excepcional, que deve ser interpretada
restritivamente, e que, consequentemente, não pode justificar a prática de atos (o fazer)
que excedem a competência da administração e usurpam prerrogativas da assembleia
geral e do Poder Judiciário.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 57 de 80
Pressupostos fáticos
74.
Noto, ainda, que os pareceres contratados se baseiam em certos pressupostos
fáticos que, no meu sentir, não se encontravam presentes no caso.
75.
Em benefício da síntese, tomarei como referência as lições de Vasco da Gama
Lobo Xavier mencionadas por E.N.F., notório especialista na matéria, em seu parecer. O
jurista português indica que a possibilidade do administrador descumprir uma
deliberação da assembleia é excepcional e não deve ser interpretada como dando ao
administrador o direito de “controlar pura e simplesmente a desconformidade da
deliberação em causa com o interesse social”. O caráter excepcional da decisão de não
cumprir com uma deliberação da assembleia (ressalto que, pelos motivos que expus
anteriormente, sequer havia no caso concreto deliberação a ser cumprida) reforça a
diligência esperada da administração.
76.
Assim, tal decisão exige uma avaliação bastante cuidadosa dos fatos, que
pondere “as probabilidades de uma futura anulação e os inconvenientes da execução [da
deliberação assembelar] em tal hipótese”. Nessa toada, somente poderia deixar de ser
cumprida orientação que padecesse de “vício extensivo”, cuja “execução pode trazer
para a sociedade prejuízos consideráveis, os quais não podem ser remediados pela
anulação subsequente”.
77.
Penso que as lições do ilustre jurista português são perfeitamente compatíveis
com o nosso sistema e indicam o cuidado que se espera dos administradores em
situações dessa natureza. Contudo, com a devida vênia, essa não me parece ser a
situação em exame. Nesse ponto, relembro que N.E. diz em sua exposição ao conselho
não vislumbrar consequências relevantes para a companhia em razão dos atos praticados
pela HRT com a intervenção dos administradores e fiscais.
78.
A acusação alega que os Conselheiros Acusados deliberaram pelo afastamento
dos Conselheiros Afastados não para proteger legítimos interesses da companhia, mas
para resguardar interesses dos membros do conselho que vinham sendo questionados,
configurando, assim, desvio de poder na forma do artigo 154 da Lei Societária.
Valendo-se mais uma vez das lições de direito administrativo acerca da prova do desvio
de poder, noto que a falsa urgência ou a pressa na tomada de determinado ato é típico
indício de ato praticado com desvio de poder96. No caso, é nítida a pressa dos
Conselheiros Acusados em afastar os Conselheiros Afastados. A RCA de 20.12.2013
foi convocada em regime de urgência; as deliberações foram tomadas quando apenas

96 CRETELLA Jr., J. Op. Cit., p. 108 e p. 119.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 58 de 80
cinco dos onze membros do conselho estavam presentes; e, como visto acima, as
exposições dos pareceristas indicavam uma série de pontos controversos que
demonstravam a conveniência de maior reflexão e aprofundamento.
79.
Ainda no tocante à urgência, ressalto que, após a volumosa instrução deste
processo, não há notícia de nenhum fato que indique que os administradores afastados
estivessem, de fato, tomando medidas contrárias aos interesses da HRT. No tocante ao
projeto de monetização do gás de Solimões, não foram trazidos elementos que permitam
suspeitar de modo minimamente fundado de que os Conselheiros Afastados estivessem
buscando prejudicar a companhia para beneficiar possíveis concorrentes. A toda
evidência, pensar diferente da maioria não é prova de atuação contrária ao interesse
social.
80.
Cabe lembrar que a denúncia de Márcio surge meses depois de os Conselheiros
Afastados terem tomado posse. Esses haviam se apresentado ao conselho na primeira
reunião que participaram e existem fartas evidências demonstrando que todos os
conselheiros estavam familiarizados com os currículos dos demais. Alguns
Conselheiros Acusados alegarem esse fato não indica um comportamento contraditório:
eles conheciam sim a situação de fato, mas não as consequências jurídicas daí advindas.
Ora, se o que explica a mudança de comportamento dos Conselheiros Acusados é
apenas o desconhecimento das consequências jurídicas da falta de dispensa exigida pelo
artigo 147, §3o, resta claro que não havia premência que justificasse a tomada de
medidas drásticas.
81.
Mais ainda. Se os Conselheiros Acusados de fato acreditavam que o simples
conflito potencial fazia com que os Conselheiros Afastados estivessem atuando em
desacordo com a Lei e que essa situação colocava a Companhia em uma situação de
risco, a qual precisava ser urgentemente remediada, não havia razão para tratar de modo
diferente os dois outros conselheiros que, naquele momento, exerciam cargos em
sociedades que também atuavam nas áreas de óleo e gás e energia.
82.
No direito administrativo, em que as discussões sobre a prova do desvio de
poder foram, até hoje, mais desenvolvidas, reconhece-se também como indícios do
desvio a disparidade de tratamento e a contradição do ato com atos anteriores ou
posteriores97. Ou seja, ainda que fosse possível, em teoria, estender a possibilidade
excepcional de o conselho de administração deixar de cumprir uma deliberação
assemblear gravemente maculada de modo a também autorizar o referido conselho a

97 CRETELLA Jr., J. Op. Cit., p. 108.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 59 de 80
praticar ato que excede sua competência, tornando sem efeito uma deliberação
assemblear que já havia sido executada e produzia efeitos há alguns meses – posição
que, repiso, entendo indefensável –, não se encontram presentes in casu os pressupostos
fáticos necessários para que os administradores exercessem tal prerrogativa.
83.
Penso que os fatos objeto deste processo demonstram uma defesa de posição que
ultrapassa, em muito, os limites fixados na lei e as razões de proporcionalidade. Os
administradores acusados foram sempre arrojados na escolha das teses que lhes
permitissem pôr de lado os administradores e fiscais que vinham lhes fazendo oposição.
Ao mesmo tempo, sempre foram conservadores na interpretação de matérias que
poderiam eventualmente favorecer seus opositores – incluindo aqui na identificação de
motivos para adiar a realização de uma assembleia geral.
84.
Reconheço, por outro lado, que o grupo não alinhado à administração original
também adotou medidas drásticas durante a acirrada disputa pelo controle da HRT. A
renúncia coletiva da maioria do conselho após a RCA de 20.12.2013, por exemplo,
demonstra a disposição de desestabilizar a administração, ainda que à custa de paralisar
a Companhia. Não se pode, portanto, afastar a possibilidade de que excessos – e até
mesmo irregularidades – tenham sido praticados pelos Conselheiros Afastados.
Todavia, ainda que esse tenha sido o caso, a eventual má conduta desses
administradores e fiscais não foi tratada neste processo e, como visto acima, não serviria
de justificativa para os atos praticados pelos Conselheiros Acusados.
85.
Também não se pode ignorar o momento de forte instabilidade pelo qual a HRT
passava. A tentativa de tomada hostil de controle de 2012 é apenas um exemplo,
bastante ilustrativo, das diferentes e inconciliáveis perspectivas que haviam à época
acerca da melhor forma de conduzir a Companhia, e existem muitos elementos
indicando que a administração original pretendia, acima de tudo e ainda que por cima de
todos, dar andamento às atividades e aos investimentos que já se desenvolviam no
âmbito da Companhia.
86.
Fato é que mesmo boas intenções e legítimas preocupações não autorizam a
prática de todo e qualquer ato. As medidas analisadas neste caso afiguram-se de tal
modo incompatíveis com o regime da Lei no 6.404/1976 e desproporcionais com os
problemas que alegadamente as justificaram que não vejo como não concluir pela
ilegalidade dos atos praticados pelos administradores. Por tal motivo, entendo que
Márcio, Wagner, John e Elia violaram o artigo 154 da Lei Societária na RCA de
20.04.2018, por terem tomado medidas que não só excediam as competências do
conselho como também eram flagrantemente desproporcionais às alegadas ameaças aos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 60 de 80
interesses da Companhia.
II.3.
Notas sobre a suposta violação ao artigo 147, §3o
Exegese do artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976
87.
Embora o que disse acima seja suficiente para concluirmos pela violação ao
artigo 154 da Lei Societária pelos conselheiros que, na RCA de 20.12.2013, afastaram
alguns de seus colegas e declararam nula a eleição de alguns dos seus fiscais, entendo
pertinente tecer algumas considerações acerca do artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976.
Referido dispositivo foi incluído na reforma de 2001 e assim dispõe:
Art. 147. (...)
§3o O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da
assembleia-geral, aquele que:
I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado,
em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e
II - tiver interesse conflitante com a sociedade.
88.
Começo com uma análise individualizada dos incisos I e II.
89.
O inciso I se refere a “sociedades que possam ser consideradas concorrentes no
mercado”. No direito concorrencial, a definição de concorrência usualmente envolve a
identificação do mercado relevante – “conjunto de agentes econômicos (consumidores e
produtores) que efetivamente reagem e limitam as decisões referentes a estratégias de
preços, quantidades, qualidade (entre outras) da empresa resultante da operação”98. Para
definir o mercado relevante, são consideradas a dimensão produto e a dimensão
geográfica. Ou seja, não se concebe, a princípio, uma concorrência genérica, que ignora
as características do mercado.
90.
Sem ter a pretensão de transplantar para o direito societário complexidades
próprias do direito antitruste, registro minha discordância com as interpretações do
inciso I do §3o do artigo 147 que assinalam que a simples coincidência de atividades
incluídas no objeto social é suficiente para caracterizar duas sociedades como
concorrentes. Da mesma forma, parece-me que a concorrência potencial ou futura não
deve, a princípio, ser considerada suficiente para os fins do referido dispositivo.

98 V. o Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal editado pelo Conselho Administrativo de
Defesa
Econômica.
Disponível
em
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf/view

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 61 de 80
91.
Segundo a doutrina, o artigo 147, §3o, da Lei no 6.404/1976 decorre de
preocupações externadas por parte dos participantes do mercado em razão dos
dispositivos da reforma de 2001 que deram aos acionistas minoritários e
preferencialistas maior poder para indicar membros para o conselho de administração. O
§3o visaria proteger o segredo empresarial da companhia, evitando que empresas
concorrentes obtivessem informações estratégicas por meio de um conselheiro.
92.
Embora tal preocupação seja, sem dúvida, meritória, é necessário perceber que
ela restringe o direito dos minoritários e preferencialistas de escolherem membros para
os conselhos de administração e fiscal. Como já destacado pela CVM em decisão
anterior, a regra, na prática, não se aplica ao controlador, uma vez que ele poder aprovar
a dispensa para os candidatos que indicar99. Na verdade, nas companhias com controle
definido, a regra acaba por dar ao bloco de controle o direito de vetar os conselheiros
indicados por minoritários e preferencialistas que se enquadrem no artigo 147, §3o.
93.
A melhor interpretação do dispositivo é, portanto, aquela que preserva os
interesses comerciais da companhia sem impor uma restrição excessiva aos acionistas
minoritários (e, consequentemente, sem dar ao controlador um direito de veto
desproporcional ao atingimento das finalidades que justificaram a inclusão do citado
dispositivo). Essa ponderação de interesses visando à construção de uma solução
equilibrada é, contudo, extremamente difícil.
94.
Por um lado, pode-se imaginar situações em que mesmo casos de concorrência
potencial poderiam justificar cautela na eleição de administrador. Se a companhia, por
exemplo, estuda começar uma nova operação, em uma área até então não explorada
(mas inserida em seu objeto social), é possível que tal cautela seja necessária. A
concorrência é potencial, no sentido de que ainda não existe, mas real, uma vez que
efetivamente se fará presente caso a companhia dê andamento ao seu plano. A
constatação acerca da concorrência efetiva (ou da possibilidade de essa existir) deve, a
meu ver, considerar o mercado relevante no caso concreto, ainda que o conceito seja,
para fins do artigo 147, §3o, trabalhado com menos nuances do que no direito
concorrencial.
95.
Ademais, deve-se ponderar que quanto mais indeterminado for o conceito de
concorrência, maior a dificuldade para analisar, de forma minimamente objetiva, a
incidência da regra e, consequentemente, maior o espaço para abusos. A concorrência
potencial, em mercados não delimitados, pode não ser conhecida pelos acionistas

99 V. voto do Presidente Marcelo Trindade no Processo Administrativo CVM RJ2007/0191, j. em
23.01.2007.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 62 de 80
minoritários ou pelos demais participantes do mercado. Mesmo quando essa
potencialidade é restrita a iniciativas já planejadas, se estará muitas vezes diante de fatos
desconhecidos do público externo. Como pode, portanto, o acionista minoritário que
pretende indicar um conselheiro ou mesmo o conselheiro por ele indicado prestar uma
declaração tão ampla?
96.
Já o inciso II trata do conselheiro que “tiver interesse conflitante com a
sociedade”. A qual conflito de interesses o dispositivo se refere? O artigo 156, como se
sabe, apresenta uma solução para conflitos que surjam entre um administrador e a
sociedade. Entender que os dois dispositivos se referem ao mesmo conflito leva a uma
assistematicidade incompatível com o regime da lei. A melhor interpretação, nesse
ponto, parece ser a de que o artigo 156 se refere a um conflito eventual, episódico,
enquanto o artigo 147, §3o, II, trata de um conflito permanente100.
97.
Com efeito, apenas o conflito constante justifica que cautelarmente se proíba
determinado agente, salvo dispensa da assembleia, de exercer o cargo para o qual foi
indicado. Ademais, o entendimento contrário também resultaria nas mesmas
dificuldades de ordem prática a que me referi acima. Se o inciso II do §3o do artigo 147
abarcasse mesmo um conflito pontual, como poderia o acionista ou o conselheiro
prestar uma declaração tão ampla, antes mesmo de o conselheiro ingressar na
companhia?
98.
Verifica-se, portanto, que os dois incisos do §3o do artigo 147 precisam ser
interpretados com certa parcimônia. A concorrência do inciso I precisa ser delimitada,
de modo a referir-se apenas a casos em que exista uma concorrência efetiva entre duas
sociedades (ou, se muito, uma expectativa razoável de que essas venham a se encontrar
em uma situação de efetiva concorrência). Nesse exercício, parece-me imprescindível a
identificação cuidadosa do(s) mercado(s) relevante(s) para a companhia. O conflito de
interesses mencionado no inciso II também precisa ser interpretado de forma restritiva,
de modo a abarcar somente situações de conflito permanente, respeitado o tratamento
dado aos conflitos eventuais pelo artigo 156 da mesma Lei Societária.
99.
A interpretação dos incisos I e II como atributos cumulativos é uma possível
solução. De fato, a conjunção aditiva “e” que os separa parece101 indicar que a regra do
§3o aplica-se somente nas hipóteses em que os requisitos dispostos nos dois incisos

100 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III – Artigos 138 a 205. 2a Edição, Revista e
Ampliada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p.93.
101 É o que defende Diego Billi Falcão em seu livro Interlocking Board – Aspectos Societários da
Interligação Administrativa. São Paulo, Quartier Latin, 2016.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 63 de 80
forem observados cumulativamente. Nesse caso, o inciso II qualifica a concorrência que
justifica a incidência da norma – é a atuação em determinado segmento que coloque as
duas companhias em permanente estado de conflito de interesses. Todavia, essa solução
demandaria não só uma revisão das interpretações anteriores da CVM acerca da
matéria102 como também da própria Instrução CVM no 367/2002.
100.
Outras soluções são também possíveis e, talvez, mais adequadas. A própria
Instrução CVM no 367/2002 indica situações em que o conflito de interesses não
decorre do fato de o conselheiro ocupar cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado, mas sim de ter sido eleito por acionista que
também elegeu conselheiro de administração em sociedade concorrente, com o qual
mantém vínculo de subordinação (artigo 2o, §1o, da Instrução CVM no 367/2002).
Existem bons argumentos para justificar a manutenção dessa hipótese no rol de
situações abarcadas pelo artigo 147, §3o, da Lei Societária.
Análise do caso concreto
101.
A tese de Márcio de que os Conselheiros Acusados teriam violado o artigo 147,
§3o, da Lei no 6.404/1976 foi baseada nos seguintes argumentos103:
(i) F.M. era membro do conselho fiscal de Duke International Energy Geração
Paranapanema S.A.104 e acionista relevante de Companhia Energética de
Brasília S.A. 105;
(ii)
O.P. era diretor presidente de Pan American Energy;
(iii) M.P. era membro do conselho fiscal da CEB e suplente de F.M. no
conselho fiscal da Duke106; e
(iv) E.F. era conselheiro fiscal suplente da Duke e diretor administrativo e
financeiro da Sevan Marine Serviços de Perfuração Ltda107.

102 V. o já mencionado Processo Administrativo CVM RJ2007/0191.
103 Fls. 1951/1953.
104 Quanto à Duke, foram utilizados Formulários de Referências de 24.07.2012 e de 02.05.2013.
105 Quanto à CEB, foi utilizado Formulário de Referência de 25.04.2013. O fato de ser F.M. acionista da
companhia é admitido pelo mesmo e incontroverso.
106 Ressalva-se que M.P. não consta entre os conselheiros fiscais listados no Formulário de Referência de
25.04.2013 da CEB, visto ter sido eleito apenas em 30.04.2013, de acordo com o Formulário de
Referência datado de 08.05.2013. Também não se encontra no Formulário de Referência da Duke de
02.05.2013, vez que não foi reconduzido ao cargo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 64 de 80
102.
Analisando os fatos constantes nos autos, não encontro elementos que nos
permitam concluir, de forma minimamente segura, que nenhuma dessas empresas fosse,
então, concorrente da HRT, nem identifico nenhuma hipótese de conflito de interesses
de natureza permanente.
103.
Duke e CEB atuavam na área de energia elétrica. À época, Duke possuía 8 (oito)
usinas hidrelétricas, localizadas no rio Paranapanema, e atuava preponderantemente nas
áreas de geração e comercialização de energia elétrica originária de fontes renováveis.
Já a CEB era uma sociedade de economia mista controlada pelo governo do Distrito
Federal, cujas receitas eram advindas preponderantemente da geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.
104.
O simples fato de a HRT possuir a geração de energia elétrica em seu objeto
social não é suficiente para caracterizar todas as empresas que atuam nesse setor como
suas concorrentes. A HRT não atuava de fato no setor e as discussões acerca da eventual
construção de uma planta termelétrica para monetização do gás de Solimões não
parecem suficientes para configurar a concorrência a que se refere o inciso I do §3o do
artigo 147. Afinal de contas, a definição de concorrência dependeria de alguma análise
acerca do mercado relevante, de modo a verificar se o potencial exercício de atividades
coincidentes levava de fato à concorrência.
105.
Márcio alega que F.M. teria criado empecilhos para o projeto da HRT relativo à
geração de energia. O fato de F.M. divergir de Márcio quanto ao projeto não pode,
naturalmente, ser suficiente para concluir que estava atuando em detrimento da
Companhia – na atividade empresarial, pessoas razoáveis e qualificadas podem ter (e
frequentemente têm) percepções diferentes que as levam a tomar decisões em sentidos
opostos – se assim não fosse, possivelmente não teríamos a regra da decisão negocial
(business judgment rule). No caso concreto, ressalto que a SEP procedeu a um exame
bastante cuidadoso das atas das reuniões do conselho de administração, concluindo que
as críticas de F.M. não foram incisivas, muito menos determinantes para que o projeto
não fosse levado adiante.
106.
Já a Pan American atuava na área de produção de óleo e gás. Suas atividades,
todavia, concentravam-se preponderantemente na Argentina, Bolívia e Chile,
localidades em que a HRT, ao que consta, não planejava atuar. Na volumosa
documentação produzida no caso, não há qualquer elemento que nos permita concluir

107 Sevan é uma subsidiária de Sevan Drilling ASA, cujas informações públicas podem ser acessadas por
meio do link <http://www.sevandrilling.com/section-10-38-financial-reports.html>.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 65 de 80
que tais empresas atuavam no mesmo mercado relevante e, consequentemente,
concorriam entre si.
107.
Caso admitíssemos que tais sociedades pudessem ser consideradas concorrentes
pelo simples exercício de atividades coincidentes, ainda que em mercados distintos,
teríamos, como visto acima, que reconhecer que T.W.E. e J.P.A. também estavam em
situação de conflito em razão dos cargos que assumiram em outras sociedades enquanto
estavam no conselho de administração da HRT. Esse fato, a meu ver, indica que o que
levou os acusados a afastar que F.M., O.P., M.P. e E.K. na RCA de 20.12.2013 não foi a
preocupação de proteger a HRT de seus concorrentes.
108.
A situação da Pan American é um pouco distinta das demais sociedades e
demanda uma análise também na perspectiva do conflito de interesses previsto no inciso
II do §3o do artigo 147. O conflito, no caso, decorria do fato de que a Bridas, detentora
de 40% da Pan American, possuía direito de preferência para adquirir participação no
campo de Polvo que estava sendo à época negociada pela HRT.
109.
Esse conflito de interesses não me parece ter o caráter de permanência que exige
o artigo 147, §3o, II. Como ressaltado acima, o artigo 156 disciplina conflitos
episódicos, dando-lhes outro tratamento. Os autos demonstram que O.P. adotou desde o
início uma postura bastante correta com relação à matéria, declarando seu conflito e se
retirando das reuniões do conselho de administração quando a mesma era discutida.
Ademais, verifica-se que, após o decurso do prazo para exercício do direito de
preferência, os demais conselheiros indicaram à O.P. que o conflito havia se encerrado e
solicitaram a sua opinião acerca de certos aspectos da operação.
110.
Posteriormente, Márcio passou a alegar que O.P. havia sido responsável pela
demora da Bridas para se manifestar, o que teria causado prejuízos para a HRT. Não há,
todavia, nenhuma evidência nesse sentido. A Bridas tinha até julho de 2013 para se
manifestar sobre o direito de preferência e o fez dentro desse prazo.
111.
Por fim, a Sevan é subsidiária de uma companhia norueguesa de perfuração
offshore. Suas atividades no Brasil basicamente restringiam-se a contratos com a
Petrobras. Não há, portanto, situação de concorrência entre a Sevan e a HRT. Ademais,
o fato de a Sevan fornecer produtos a um concorrente da HRT e a possibilidade dela vir
no futuro a fornecer produtos à HRT não parecem se enquadrar nas hipóteses previstas
no artigo 147, §3o. Ressalto que, assim como no caso dos demais administradores e
fiscais afastados, a acusação procedeu a um exame bastante cuidadoso das atas das
reuniões do conselho de administração, não tendo identificado nenhuma iniciativa de
E.K. que pudesse ser atribuída à promoção de interesses da Sevan.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 66 de 80
112.
A análise da situação de cada um dos administradores e fiscais afastados reforça,
a meu ver, que a decisão dos Conselheiros Acusados não buscou proteger a HRT, mas
afastar da Companhia o grupo de pessoas que tinham uma visão diferente quanto a
melhor forma de conduzir os negócios e atividades sociais, o que reforça a conclusão de
que houve efetiva violação ao artigo 154 da Lei no 6.404/1976.
III.
IRREGULARIDADES NA AGE DE 19.03.2014
113.
Passo agora às acusações referentes à propositura de ação de responsabilidade
civil contra E.K. e M.P., aprovada na AGE de 19.03.2014. Começarei pelo exame da
conexão entre a referida deliberação a ordem do dia da AGE de 19.03.2014, para então
discutir a responsabilidade do presidente da assembleia e do acionista que propôs a
medida.
III.1. Conexão da Propositura de Ação de Responsabilidade Civil com a Ordem
do Dia da AGE de 19.03.2014
114.
A conexão entre os itens constantes da ordem do dia da AGE de 19.03.2014 e a
deliberação tomada no referido conclave pela propositura da ação de responsabilidade
em face dos conselheiros fiscais foi examinada no Processo Administrativo CVM no
RJ2014/3511. Em sua defesa, John alega que o fato de haver processo específico para
discussão desse ponto representaria verdadeira prejudicial de mérito e, por tal motivo,
pede o arquivamento desta acusação sem o julgamento do mérito.
115.
Discordo da tese de que o assunto tinha de ser necessariamente analisado no
processo administrativo. Embora aquele processo tenha, de fato, sido apreciado antes
desse julgamento, não haveria qualquer irregularidade caso as coisas tivessem
transcorrido do modo oposto. Nessa hipótese, a conexão seria examinada nesse processo
sancionador e o outro processo provavelmente seria arquivado em razão da perda do seu
objeto.
116.
Da mesma forma, parece-me de todo improcedente o argumento de que a
deliberação tomada no Processo Administrativo CVM no RJ2014/3511 tenha
configurado nova orientação acerca da matéria, sendo vedada interpretação retroativa.
Sobre esse ponto, convém esclarecer que a CVM não havia antes adotado entendimento
diferente. Ademais, parece-me que a decisão anterior sequer inova acerca do direito,
mas apenas discute a aplicação de uma regra já conhecida ao caso concreto. Assim
sendo, é claro que não incide, neste caso, a vedação estabelecida no artigo 2o, inciso
XIII, da Lei no 9.784/1999.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 67 de 80
117.
Fato é que, em 27.09.2016, o Colegiado analisou o Processo Administrativo
CVM no RJ2014/3511, decidindo, por unanimidade, pela manutenção do entendimento
da área técnica. Cabe destacar o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Henrique
Machado:
“Em uma interpretação literal e lógica, percebe-se que não há correlação direta entre
nenhum item da pauta e a deliberação quanto à propositura da ação de responsabilidade
em face dos conselheiros fiscais. Nesse sentido, assiste razão à Área Técnica quando,
por meio do RA/CVM/SEP/GEA-3/No29/14, afirma que a propositura de ação de
responsabilidade não é consequência – muito menos consequência direta – da eleição de
novos administradores ou conselheiros fiscais.”
118.
Analisando os argumentos de defesa, não encontro nada que justifique a revisão
da bem fundamentada decisão tomada pelo Colegiado no Processo Administrativo
CVM no RJ2014/3511.
119.
Segundo os Acusados, a própria inclusão do item “iii” na ordem do dia108 da
AGE de 19.03.2014 decorreu do afastamento de E.K. e M.P. de seus cargos de
conselheiros fiscais, por conta de seus conflitos, o que fez com que os acionistas
refletissem naturalmente quanto às irregularidade de suas eleições, e, por consequência,
quanto à propositura da ação social. Tal conexão teria sido confirmada por um segundo
parecer de N.E., que segundo John teria sido dolosamente omitido pela Acusação dos
autos desse PAS.
120.
O argumento não traz nada de novo à discussão, tendo sido bem enfrentado pelo
Diretor Relator Henrique Machado quando da apreciação do Processo Administrativo
CVM no RJ 2014/3511:
“10. O fato de a Companhia ter convocado uma assembleia para eleger novos membros
para o Conselho Fiscal não permite, de modo algum, ao acionista concluir que eventual
propositura de ação de responsabilidade será deliberada com relação aos conselheiros
afastados por meio da reunião do Conselho de Administração anterior, afastamento
esse, inclusive, cuja regularidade estava sendo questionada judicialmente.”
121.
Vale relembrar que a eleição de novo membro do conselho fiscal já estava
prevista na pauta da AGE que se realizaria em 15.01.2014109, posteriormente adiada,

108 “6. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Reduzir o número de membros do Conselho
de Administração da Companhia de 11 (onze) para 7 (sete); (ii) Eleger os membros do Conselho de
Administração da Companhia, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;
(iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia.”
109 Fls.70/70-v. “(iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia, para preencher os cargos
vagos, sendo um membro efetivo e um membro suplente”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 68 de 80
cuja convocação se deu em 11.11.2013 – antes, portanto, da RCA de 20.12.2013. A
eventual propositura de ação de responsabilidade não era consequência direta da ordem
do dia da AGE originalmente convocada e não passou a ser consequência direta da AGE
de 19.03.2014 em razão das deliberações tomadas na RCA de 20.12.2013.
122.
O fato de E.K. e M.P não terem sido indicados para compor novamente o
conselho fiscal não indica violação, por parte desses conselheiros fiscais, aos deveres
que lhes cabiam observar no exercício do cargo. É razoável supor que um conselheiro
que viola seus deveres e causa prejuízos à companhia não será reconduzido ao cargo,
mas daí não se pode concluir que há relação lógica entre o fato de não se propor a
reeleição de um conselheiro e a propositura de ação de responsabilidade.
123.
Em seu memorial, JG assinala que a deliberação acerca da ação social seria uma
questão prejudicial à eleição de membros para o conselho fiscal. O argumento, embora
engenhoso, me parece inaceitável. Em razão da decisão judicial, E.K. e M.P. foram
reconduzidos ao conselho fiscal, havendo, portanto, apenas um cargo a ser preenchido.
Caso a administração entendesse que os acionistas deveriam deliberar sobre a
qualificação dos referidos conselheiros, ou, mais especificamente, quanto à violação ao
artigo 147, §3o, e à regra estatutária, deveriam convocar assembleia para tanto.
124.
Entender que a eventual responsabilidade desses conselheiros era questão
prejudicial à eleição do conselho fiscal, posto que determinaria o número de vagas do
referido órgão, significaria, em última instância, que qualquer assembleia geral
convocada para preencher lacuna nos conselhos de administração e fiscal poderia,
incidentalmente, deliberar sobre a propositura de ação de responsabilidade dos membros
dos referidos conselhos. Afinal de contas, essa resultaria no afastamento do conselheiro
em face do qual a companhia irá propor ação e deve-se, nas eleições do conselho, já
preencher cargos vagos e cargos que deveriam estar vagos. Parece-me claro que o
argumento é, portanto, de todo improcedente.
125.
Do mesmo modo, o argumento de que todas as matérias da AGE de 19.03.2014
eram típicas de assembleias gerais ordinárias tampouco acode à JG, vez que não é a
mera previsão de qualquer das matérias listadas no artigo 132 que autoriza a votação da
propositura de ação social em assembleia geral extraordinária, nos termos do §1° do
artigo 159 da Lei Societária, mas sim a decorrência direta de um assunto incluído em
sua ordem do dia, o que demanda uma análise casuística.
126.
A razão pela qual a ação de responsabilidade civil contra administrador pode ser
deliberada em AGO mesmo que não conste da ordem do dia é o fato de que, nessa
assembleia, os acionistas tomam as contas dos administradores (artigo 132, I, primeira

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 69 de 80
parte). Nesse ponto, reporto-me ao voto que proferi no julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10556:
“a deliberação acerca da propositura de ação de responsabilidade civil em face dos
administradores é o consectário lógico, ainda que não necessário, da reprovação de suas
contas. Tanto assim que a ação de responsabilidade pode ser deliberada na assembleia
geral ordinária mesmo que não conste da ordem do dia, uma vez que se presume que
essa será motivada pelo fato que justificou a rejeição das contas dos administradores, ou
a sua aprovação com ressalva.”110
127.
A acionista acusada argumenta também que compete à mesa da assembleia
conduzir os trabalhos e decidir sobre as matérias postas a debate. Assim, ainda que a
deliberação tivesse de fato violado o artigo 159, §1o, a responsabilidade por tal infração
deveria recair sob o presidente da assembleia.
128.
O conteúdo do dever do presidente da assembleia no regime da Lei no
6.404/1976 é assunto ainda pouco explorado, porém bastante controverso111. Sem
pretender aqui me estender nesse debate, ressalto desconhecer qualquer entendimento
de que as responsabilidades do presidente pelo controle dos trabalhos da assembleia
seriam de tal monta que afastariam a responsabilidade do acionista pelos atos que
pratica durante a assembleia. A jurisprudência dessa casa parece, inclusive, caminhar
em sentido contrário, quando reconhece que a regra de impedimento de voto é
direcionada primordialmente ao acionista112-113. Portanto, cabe primordialmente ao
acionista a responsabilidade pelo seu voto, bem como por qualquer outro ato que
praticar durante a assembleia geral, razão pela qual afasto, também, este argumento de
defesa.
129.
Também discordo do argumento de que o fato de a propositura da ação de
responsabilidade ter sido aprovada por ampla maioria indicaria sua legitimidade. Não
estamos a analisar a legitimidade da deliberação, mas sim sua legalidade. O fato de

110 J. em 24.10. 2016, Dir. Rel. Pablo Renteria.
111 Penso que a controvérsia decorre em larga medida do fato de a Lei no 6.404/1976 tratar do assunto de
forma lacônica, com referências esparsas ao presidente nos artigos 87, §§ 1o e 3o, 95, inciso II, 118, §8o, e
128, e menções genéricas à mesa nos artigos 128, 130, caput e §1o, “a” e “b”, 134, 141, §1o, e, finalmente,
157, §2o. Em outras jurisdições, o presidente da assembleia tem poderes definidos de forma mais precisa
e, consequentemente, responsabilidades mais claras.
112 V. o voto da Presidente Maria Helena Santana e do Diretor Otávio Yazbek no Processo Administrativo
CVM no RJ2009/13179, j. em 09.09.2010, bem como o voto da Diretoria Luciana Dias no Processo
Administrativo CVM no RJ2013/10913, j. em 25.03.2014.
113 Os precedentes acima indicados ressaltam, contudo, que o presidente da assembleia pode não
computar votos que contrariem frontalmente a lei. Enfatiza-se, contudo, que tal poder deve ser exercido
quando a ilicitude se coloca de forma evidente.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 70 de 80
determinada matéria ser aprovada pela maioria dos acionistas pode até ser invocado nos
casos em que, por exemplo, discute-se a comutatividade de uma transação com parte
relacionada (quando a aprovação por uma maioria desinteressada é usualmente aceita
como argumento de defesa), mas não tem peso quando se discute uma violação como a
aqui em exame. A duas, porque compareceram à AGE de 19.03.2014 acionistas
representantes de apenas 38,07% do capital social da Companhia114, não sendo a
maioria simples dos presentes indicativo de que a maioria dos acionistas intuiu que tal
pauta seria deliberada a partir da leitura da ordem do dia.
130.
É importante destacar que à época em que a AGE de 19.03.2014 foi convocada,
a JG detinha participação acionária bastante relevante na HRT e mantinha contato com
a administração da Companhia, inclusive para questões relacionadas ao referido
conclave (vide item IV abaixo). Assim, caso entendesse pertinente, poderia (e deveria)
ter solicitado à administração da Companhia que incluísse na ordem do dia a
propositura da ação de responsabilidade contra E.K. e M.P. No meu sentir, o fato de não
ter assim procedido indica uma estratégia deliberada de esconder as medidas que
pretendia implementar contra os conselheiros fiscais que, até o seu afastamento, vinham
questionando fatos praticados pelos administradores que estavam, à época da AGO,
alinhados com a JG.
131.
A prestação antecipada de informações completas acerca das assembleias gerais
é fundamental para permitir a ampla participação dos acionistas. Por diversos motivos,
uma parcela bastante significativa dos acionistas se faz representar na assembleia por
representantes que chegam instruídos para votar de certa forma nos itens previamente
propostos pela administração, com pouca ou nenhuma margem de manobra para fazer
propostas ou alterar o conteúdo de suas orientações de voto em virtude de ajustes que
eventualmente venham a ser negociados na assembleia pela coletividade dos acionistas.
Outra parcela, cada vez mais representativa, encaminha seus votos antecipadamente por
meio dos boletins de voto à distância.
132.
Diante dessa realidade, resta patente a importância da informação
disponibilizada quando da convocação da assembleia, fato que justificou a edição da
Instrução CVM no 481/2009. Penso que por esse mesmo motivo as companhias abertas
devem ser bastante criteriosas em aceitar deliberações que fujam da ordem do dia.
Questões incidentais, relacionadas à condução dos trabalhos da assembleia, podem
naturalmente ocorrer, mas as “consequências diretas” previstas no artigo 159, §1o, da
Lei Societária devem ser interpretadas de forma restritiva, a fim de evitar abusos e

114 Fls. 2506/2513.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 71 de 80
garantir a todos os acionistas o direito de participar de forma efetiva, ainda que à
distância, das deliberações da assembleia geral.
133.
Diante do exposto, entendo, em linha com a manifestação do Colegiado no
Processo Administrativo CVM no RJ 2014/3511, que não havia conexão entre a
propositura de ação de responsabilidade contra E.K. e M.P. e os itens da ordem do dia
da AGE de 19.03.2014, tendo, portanto, sido essa deliberada em desacordo com o
disposto no §1° do artigo 159 da Lei n° 6.404/1976. Passo, destarte, ao exame da
responsabilização do presidente da assembleia e da acionista JG.
III.2. Responsabilidade do Presidente da Mesa de Assembleia
134.
John foi acusado, na qualidade de presidente da mesa da AGE de 19.03.2014, de
descumprir os artigos 128 e 159, §1o, da Lei no 6.404/1976, ao submeter à votação a
propositura de ação de responsabilidade civil contra membros do conselho fiscal, sem
que tal matéria estivesse prevista na ordem do dia ou fosse consequência de assunto nela
incluído.
135.
No PAS CVM no RJ2013/2759, julgado em 20.02.2018, o Colegiado decidiu que
o presidente da assembleia não figura no rol de sujeitos passivos da ação sancionadora
desta comissão. As razões desse entendimento foram então bem explanadas pelo Diretor
Relator Henrique Machado:
“[T]enho como necessária uma reflexão antecedente, não sobre a competência desta
CVM para avaliar o mérito das decisões do presidente de uma assembleia ou ainda
sobre a responsabilidade civil e a anulabilidade dos atos desse agente no exercício das
suas atribuições, mas sobre a competência desta comissão para instaurar processo
administrativo contra ele e aplicar-lhe sanções administrativas, nos termos da legislação
em vigor.
Com efeito, a partir da expressa dicção do artigo 9o, incisos V e VI, da Lei 6.385/1976,
o poder da CVM de apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não
equitativas restringe-se a ‘administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de
companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado’. E,
consequentemente, posto que a imposição de penalidades requer prévia apuração em
regular processo administrativo, a aplicação de sanções está limitada aos ‘autores das
infrações indicadas no inciso anterior’. O presidente da assembleia, portanto, não figura
no rol de sujeitos passivos da ação sancionadora desta comissão.
Ainda no mesmo sentido, é certo que a eleição do presidente da assembleia pelos
acionistas presentes pode recair sobre administrador, membro de conselho, acionistas,
intermediários e até sobre não acionistas. De toda forma, mesmo nas hipóteses em que a

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 72 de 80
presidência da mesa é exercida por sujeitos descritos no art. 9o, inc. V, da Lei
6.385/1976, a ação sancionadora não poderá recair sobre eles na condição de
presidentes da assembleia mas, sim, em sua condição precedente. As atribuições de
direção da assembleia pelo presidente da mesa são técnicas e instrumentais e, a
princípio, não se confundem com aquelas dos administradores. Por outro lado, o
administrador, fiscal ou acionista que porventura presidir a mesa de uma assembleia não
se demite, ainda que temporariamente, das obrigações que possui em razão de sua outra
função, e não se elide das responsabilidades a ela inerentes. Assim, e sem pretender aqui
ficar aventando hipóteses em teoria, caso o exercício dos poderes diretivos atribuídos ao
presidente da mesa se apresente como o modo por meio do qual um administrador atua
visando não a consecução do interesse social, mas com o objetivo de beneficiar um
grupo de acionistas, esse poderá, em tese, ser responsabilizado, na qualidade de
administrador, por violação aos deveres fiduciários que lhe são impostos pela lei.
Tampouco merece acolhida eventual tese no sentido de que a expressão ‘demais
participantes do mercado’ contida na parte final do inciso V do artigo 9o da Lei
6.385/1976 abrangeria o presidente da mesa de uma assembleia geral de companhia
aberta. No rol do mencionado dispositivo, aquela expressão é a única de conteúdo
aberto, mas isso não confere, e nem poderia conferir, à CVM o poder de instaurar
processo sancionador em desfavor de qualquer sujeito, face à constitucional sujeição do
poder punitivo do Estado aos termos da Lei.”
136.
Ao contrário do precedente acima referido, o acusado neste PAS também exercia
função de administrador da Companhia. Parece-me claro, contudo, que a acusação não
foi baseada em um suposto descumprimento dos seus deveres enquanto administrador,
mas a uma eventual violação às atribuições que lhe eram então conferidas como
presidente da mesa pelo artigo 128 da Lei no 6.404/1976. Não encontro nos autos
elementos que nos permitam concluir que John violou, no desempenho das funções de
presidente da mesa, seus deveres como administrador. Ademais, não foi essa a acusação
que lhe foi formulada, razão pela qual voto pela absolvição do acusado neste ponto.
III.3. Responsabilidade da JG Petrochem Participações Ltda.
137.
Por fim, JG é acusada de descumprir o artigo 115, combinado com o artigo 159,
§1o, ao votar pela propositura de ação de responsabilidade civil contra membros do
conselho fiscal sem que tal matéria estivesse prevista na ordem do dia ou fosse
consequência de assunto nela incluído, com o objetivo de impedir que tais pessoas
tornassem a exercer seus cargos.
138.
Os fatos descritos na acusação indicam de forma bastante contundente a
existência de um esforço orquestrado para afastar F.M., O.P., M.P. e E.K. dos cargos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 73 de 80
que ocupavam na Companhia. Nesse sentido, parece-me claro que o voto da JG não
buscava defender os interesses da Companhia, reavendo valores despendidos
erroneamente ou obtendo indenizações cabíveis, mas sim manter E.K. e M.P. afastados
do exercício de suas funções de conselheiros fiscais.
139.
De acordo com a defesa, não se poderia falar de violação ao artigo 115 da Lei no
6.404/1976 ainda que a JG tivesse, de fato, votado pela propositura de ação de
responsabilidade visando a impedir que E.K. e M.P. fossem reconduzidos ao conselho
fiscal – e não à reparação de prejuízos eventualmente sofridos pela Companhia. Isto
porque o dispositivo supostamente infringido considera “abusivo o voto exercido com o
fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a
companhia ou para outros acionistas”. Para a defesa, a propositura de ação com a
finalidade de afastar o administrador não causa dano à companhia ou aos acionistas,
nem resulta em vantagem para os acionistas que a aprovam.
140.
Esse argumento não me convence. A princípio, a aprovação da propositura de
ação de responsabilidade contra administrador obriga a companhia a mover a ação
correspondente115. Se o acionista entende que a ação não é meritória, o voto pela
propositura de ação de responsabilidade é, a princípio, contrário ao interesse social. O
propósito da ação de responsabilidade civil é obter indenização, e não afastar
administradores. Assim, o uso dessa ação para fins impróprios constitui claro artifício e
obriga a companhia a litigar de má-fé116, o que é vedado pelo nosso ordenamento (artigo
79 do Código de Processo Civil) e, portanto, constitui ato ilícito. Por sua vez, conduzir a
Companhia à prática de atos ilícitos, por óbvio, sempre será contrário aos seus
interesses.
141.
Nesse sentido, assinala Nelson Eizirik que “a aprovação da propositura de ação
de responsabilidade civil com o fim estranho ao interesse social, como, por exemplo,

115 Caso a administração venha, durante os preparativos para a propositura da ação aprovada pela
assembleia, a obter informações que indiquem ser a ação improcedente ou que, por algum outro motivo,
desaconselhem referida medida, caberá nova consulta aos acionistas em assembleia geral. A
administração, portanto, não tem poder para simplesmente desconsiderar o comando da assembleia e
desistir de propor a ação.
116 Veja que manter administradores ou conselheiros fiscais afastados por meio da propositura de ação
social é um objetivo ilegal, visto que tem como efeito prático a destituição dos mesmos sem serem
respeitadas as formalidades impostas pela Lei Societária para tal, como o princípio de que somente os
assuntos constantes expressamente na ordem do dia podem ser deliberados. Sendo assim, enquadra-se
perfeitamente na hipótese de litigância de má-fé prevista no inciso III do artigo 80 do Código de Processo
Civil: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) III - usar do processo para conseguir
objetivo ilegal”. De acordo com o artigo 79 do CPC, responde por perdas e danos aquele que litigar de
má-fé como autor, réu ou interveniente.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 74 de 80
objetivando o simples afastamento de administradores constituiria exercício abusivo do
direito de voto.”117 Esse trecho foi citado pela Acusação, levando a JG a arguir que a
imputação da SEP teria sido baseada em uma aplicação descontextualizada e analógica
de uma lição de Nelson Eizirik, o que seria descabido visto ser inconcebível condenação
com base em uma menção doutrinária.
142.
A tese da SEP não foi, contudo, baseada em uma construção doutrinária, mas
sim no exame dos fatos à luz da Lei Societária. Exercer o voto com a finalidade de fazer
com que a Companhia pratique ato ilícito – como litigar de má-fé – configura, sem
dúvida, violação ao dever do acionista de exercer seu voto no interesse da Companhia,
que é justamente o primeiro comando do artigo 115.
143.
Ressalte-se, ademais, que, na véspera da AGE de 19.03.2014, não apenas a SEP
havia comunicado não ver fundamento jurídico para o afastamento de E.K. e M.P.,
como também havia transmitido à Companhia decisão judicial que determinava a
recondução de E.K. ao seu cargo no conselho fiscal, tendo ambos os comunicados da
área técnica sido lidos na ocasião. Nesse contexto, a deliberação em análise parece ter
constituído um verdadeiro artifício para contornar os efeitos da decisão judicial, que foi
privada de eficácia pela imediata votação favorável à propositura de ação social.
144.
A defesa alega, ainda, que eventual infração ao artigo 159 no caso configuraria
um mero vício formal, que não poderia, portanto, configurar abuso de voto. Não
obstante, tenho que a questão de fundo excede um problema formal, uma vez que a
deliberação forçava a companhia a iniciar um litígio que, ao que tudo indica, não era
meritório para, inclusive, negar eficácia a decisão judicial.
145.
Outro argumento da defesa é o de que a única consequência cabível em caso de
eventual descumprimento do artigo 159 da Lei n° 6.404/1976 seria a invalidação da
deliberação, a qual depende de questionamento judicial. O argumento de defesa ignora,
contudo, que o artigo 9o da Lei no 6.385/1976 determina competir à CVM “apurar,
mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de
administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos
intermediários e dos demais participantes do mercado” (inciso V) e “aplicar aos autores
das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no Art. 11, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou pena.” (inciso VI). Dessa forma, creio ser
perfeitamente cabível, diante de violação ao artigo 159 por parte de acionista de

117 EIZIRIK, Nelson. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 117.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 75 de 80
companhia aberta, a aplicação das penalidades previstas no artigo 11 da Lei n°
6.385/1976 em sede de processo administrativo sancionador.
146.
Por fim, alega a JG que a combinação dos artigos 115 e 159, §1°, ambos da Lei
n° 6.404/1976, acabaria por criar uma tipificação nova a partir de dois dispositivos,
segundo a qual uma violação formal ao artigo 159, §1°, implicaria em voto abusivo,
forçando-se a subsunção ao artigo 115. Não considero que seja esse o caso, visto não ter
a não conexão com a ordem do dia como consequência imediata a caracterização de
voto abusivo, apesar de ter sido, no presente caso, um dos indícios de que o voto da
acionista teria sido proferido em sentido que não no interesse da HRT.
147.
Diante de todo o exposto, entendo comprovado que a JG usou abusivamente do
seu direito de voto na AGE de 19.03.2014, ao propor e votar pela aprovação da
propositura, pela HRT, de ação de responsabilidade contra membros do Conselho Fiscal
não prevista na ordem do dia da referida assembleia, buscando não obter reparação de
eventuais prejuízos sofridos pela Companhia, mas sim o afastamento de membros que
não estavam alinhados com a JG e com seus administradores originais.
IV.
IRREGULARIDADES RELACIONADAS AOS COMUNICADOS DE AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
148.
Por fim, resta analisar a responsabilidade da JG Petrochem Participações Ltda.
por ter supostamente descumprido, na qualidade de acionista, o artigo 12, caput, II e
§5°, da Instrução CVM n° 358/2002, vez que teria deixado de declarar, nos
comunicados de 26.12.2013 a 24.01.2014, seu objetivo de alterar a estrutura
administrativa da HRT, bem como não teria promovido a publicação desses
comunicados pela imprensa118.
149.
Segundo os comunicados ao mercado da HRT que divulgavam as
correspondências da JG informando a aquisição de participação acionária relevante119, a
JG negou o objetivo de alterar a estrutura administrativa da HRT nas comunicações de
26.12.2013 e 15.01.2014; nas seguintes, recebidas pela Companhia em 17, 21, 23 e
24.01.2014, passou a nada mais declarar a esse respeito.

118 De acordo com o § 5o do artigo 12, “nos casos em que a aquisição resulte ou que tenha sido efetuada
com o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade, bem como
nos casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, nos termos da
regulamentação aplicável, o adquirente deve, ainda, promover a divulgação, no mínimo, pelos mesmos
canais de comunicação habitualmente adotados pela companhia, nos termos do art. 3o, § 4o, de aviso
contendo as informações previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo”.
119 Fls. 2564/2569.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 76 de 80
150.
A JG não contesta esses fatos. Alega, contudo, que jamais teve intenção de
alterar a estrutura administrativa da HRT. Ao contrário, sua intenção seria justamente a
de manter a estrutura administrativa existente, em contraposição ao interesse de outra
acionista de dar curso a processo de liquidação da Companhia. Por tal razão, jamais
incluiu declaração nesse sentido em seus comunicados e nem os publicou na imprensa.
151.
A JG reconhece que 3 (três) dos candidatos indicados pela administração da
Companhia ao conselho de administração na AGE de 19.03.2014 tinham relação com
sociedades vinculadas a N.T., cujo filho era o administrador responsável pela JG.
Admite, ainda, que em conversas com administradores da HRT apresentou
determinados nomes para que fossem considerados em uma possível chapa. Segundo a
acusada, no entanto, isso não seria materialização da intenção de alterar a estrutura
administrativa, não havendo materialidade ou dolo, sendo que o ilícito em questão,
ainda segundo a JG, dependeria da comprovação do dolo específico de infringi-lo.
152.
Quanto a esse argumento, entendo não ser o dolo o único elemento volitivo
possível para a caracterização do ilícito aqui em questão. Em realidade, estamos diante
de um ilícito omissivo, sendo que a culpa, mesmo que leve, em não divulgar
adequadamente o objetivo de alterar a estrutura administrativa da sociedade é suficiente
para a configuração do descumprimento ao artigo 12, caput, II e §5°, da Instrução CVM
n° 358/2002. Nesse sentido, pronunciou-se o Diretor Pablo Renteria no âmbito do PAS
RJ2012/1542, julgado em 31.03.2015, discorrendo sobre a dispensabilidade da prova de
má-fé, vez que bastaria, para a configuração da infração, falta de diligência – ou seja,
culpa120. Embora tratasse do §6° do artigo 12, que impõe deveres específicos ao Diretor
de Relação com Investidores, o precedente é perfeitamente aplicável ao presente caso.
153.
Nesse contexto, tem-se que o debate gira em torno de ter ou não se configurado
intenção da JG de alterar a estrutura administrativa da Companhia – discute-se, pois,
quanto à materialidade.
154.
De plano, cumpre registrar que a Acusação, em certas passagens, faz referência a
um suposto objetivo de “influir”, embora o inciso II do artigo 12 da Instrução CVM n°
358/2002 se refira ao dever de divulgar o objetivo de “alterar” a composição do controle
ou a estrutura administrativa da sociedade. Os verbos, como destaca a defesa, têm
significados díspares. Para a defesa, alterar corresponde a uma efetiva modificação, e

120 “(...) Quanto a esse ponto, convém ressaltar, além das considerações já feitas acima, que a prova da
má-fé não é indispensável para a configuração da infração em apreço. Basta, para esse fim, que se
verifique, como no presente caso, que o DRI não diligenciou no sentido de cumprir a obrigação que lhe
impunha o preceito contido no §6o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 77 de 80
não simplesmente o exercício de alguma influência na escolha de membros do conselho
de administração.
155.
“Alterar” é, sem dúvida, diferente de “influir”. Não obstante, o artigo 12, II, da
Instrução CVM n° 358/2002 não exige a divulgação da alteração do controle ou da
estrutura administrativa da companhia, que são tratadas em outro normativo121, mas do
“objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de
que os negócios não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade”.
156.
O “objetivo de alterar” não se confunde com a efetiva “alteração”. Em primeiro
lugar, por uma questão temporal. O que se divulga é a intenção, que, logicamente,
antecede à alteração. O fato de o inciso II fazer também referência à “quantidade
visada” é outro elemento que indica a natureza prospectiva da informação. Ademais, o
§5o do mesmo artigo 12 claramente distingue o resultado do objetivo. Esse último se
associa ao desejo, ao plano, à intenção. O fato dessa vir ou não a resultar em uma
alteração efetiva é, portanto, indiferente para a obrigação de divulgar aqui examinada.
157.
Resta claro, destarte, que a interpretação do artigo 12, II, da Instrução CVM n°
358/2002 defendida pela defesa é incompatível com o objetivo e com o texto da norma,
pois acaba vinculando a obrigação de divulgação ao atingimento de um resultado,
enquanto a informação que deve ser divulgada se refere ao objetivo visado com aquela
participação relevante. Tanto assim que a obrigação de divulgar surge já com o
atingimento da aquisição da participação relevante122, independentemente de qualquer
contato com a administração ou de qualquer outra medida concreta visando a alcançar
os objetivos porventura visados.
158.
Passando às questões de fato, a defesa alega que o fato de a JG ter indicado
nomes para a chapa da administração (ou sugerido nomes que viriam a ser incluídos
pela administração) não pode ser considerado um ato com o objetivo de alterar a
estrutura administrativa. A JG, prossegue a defesa, teria adquirido participação
relevante na HRT por acreditar no projeto da administração original, logo seu
investimento teria o objetivo de manter a administração, e não alterá-la.

121 Nos termos do artigo 24, §3o, incisos I e V, da Instrução CVM no 480/2009, a alteração de
administradores ou de controladores diretos e indiretos tornam obrigatória a reapresentação do formulário
de referência. Pode-se dizer que o artigo 12 cobre também a situação de efetiva alteração, já que o §5o do
artigo 12 da Instrução CVM no 358/2002 se refere tanto aos casos em que a aquisição resulte em alteração
quanto àqueles em que essa tiver sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a
estrutura administrativa da sociedade.
122 Artigo 12, §4o, da Instrução CVM no 358/2002.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 78 de 80
159.
Ainda segundo a defesa, a infração ao artigo 12 da Instrução CVM n° 358/2002
somente restaria configurada em situações em que há alterações drásticas, que resultam
em uma ruptura na administração da sociedade. Não vejo como interpretar o dispositivo
dessa forma, pois a alteração da estrutura administrativa pode ou não transcorrer à
revelia da administração. Veja que o dispositivo em comento faz referência ao objetivo
sem qualquer indicação quanto aos meios pelos quais esse será obtido. Assim, havendo
o objetivo, esse deve ser divulgado, independentemente da forma pela qual o detentor
da participação relevante pretende atingi-lo – se através de acordo com os
administradores ou com outros acionistas relevantes, ou sozinho, mediante o uso das
prerrogativas previstas na lei.
160.
Assim, é de todo descabido o argumento de que o fato de a JG ter indicado seus
candidatos à administração indica que o seu objetivo não era alterar a estrutura
administrativa da HRT. Em uma companhia com capital pulverizado e controle
gerencial, a alteração na estrutura administrativa pode ficar caracterizada quando um
acionista adquire participação relevante e busca um acordo com a administração,
reforçando o poder dos administradores e dificultando a troca da administração pelos
demais acionistas.
161.
É essa, a meu ver, a situação do caso. À época em que a chapa da Companhia
para a AGE de 19.03.2014 foi divulgada, a JG possuía participação de 19,25% do
capital votante e total da HRT123. Diante desse fato, não parece minimamente plausível
conceber que a JG tenha adquirido participação relevante e sugerido possíveis
candidatos para o conselho de administração sem ter o objetivo de alterar a
administração. O fato de que os nomes sugeridos foram (não se sabe se ao todo ou em
parte) incorporados à chapa demonstra, inclusive, que ela foi bem-sucedida nessa
intenção.
162.
Ressalto, ademais, a relevância da influência da JG na chapa da administração.
Na AGE de 19.03.2014, deliberou-se, em linha com a proposta da HRT, reduzir o
tamanho do conselho de administração, que passou a ser composto por apenas 7 (sete)
membros. Na chapa indicada pela Companhia, que foi afinal eleita na referida AGE, 3
(três) dos 7 (sete) membros eram nomes sugeridos pela JG e ligados a N.T. Esse fato
não só indica uma mudança clara e profunda na composição do conselho de
administração, como também uma mudança, ainda que não permanente, na própria
estrutura de sustentação do controle gerencial.

123 Fls 2564 a 2569 e 2574 e ss.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 79 de 80
163.
Concordo com a defesa quando essa alega que a criação de 2 (duas) novas
diretorias pelo novo conselho de administração não comprovaria uma mudança na
estrutura administrativa. Ressalto, contudo, que o que devia ter sido divulgado era o
objetivo da JG de alterar a referida estrutura. Nesse contexto, a redução do tamanho do
conselho de administração e o fato da JG ter indicado 3 (três) dos 7 (sete) membros do
referido conselho levam-me a concluir que o investimento feito pela JG teve sim o
objetivo de alterar a estrutura administrativa da HRT. No tocante ao artigo 12 da
Instrução CVM n° 358/2002, pode-se ter o objetivo e não se atingir o resultado, mas não
se pode atingir o resultado quando não há intenção.
164.
Por fim, JG alegou em sua defesa que não havia sequer votado na eleição dos
administradores em questão. O argumento causava certa perplexidade: qual a explicação
para alguém adquirir participação relevante, sugerir nomes à chapa da administração e,
presente à assembleia, se abster de votar na matéria? A própria defendente apresentou,
todavia, petição corrigindo esse ponto e informando que, de fato, votou na assembleia.
Sem prejuízo da correção, parece-me pertinente destacar, mais uma vez, que o efetivo
exercício do voto não é fator determinante para a configuração de sua intenção.
V.
CONCLUSÃO
165.
Diante do exposto, voto pela condenação dos Acusados nos seguintes termos:
a) Márcio Rocha Mello, na qualidade de membro do conselho de
administração, à pena de multa pecuniária no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), por atuar em desvio de poder, descumprindo, assim, o
artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976;
b) Wagner Elias Peres, na qualidade de membro do conselho de
administração, à pena de multa pecuniária no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), por atuar em desvio de poder, descumprindo, assim, o
artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976;
c) John Anderson Willott, à pena de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por atuar em desvio de poder,
descumprindo, assim, o artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976;
d) Elia Ndevanjema Shikongo, à pena de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por atuar em desvio de poder,
descumprindo, assim, o artigo 154, caput, da Lei no 6.404/1976;
e) JG Petrochem Participações Ltda., na qualidade de acionista:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2014/8013 – Relatório e Voto – Página 80 de 80
i. à pena de multa pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil
reais) por descumprir o artigo 12, caput, II, e §5o da Instrução
CVM no 358/2002, por deixar de declarar, nos comunicados de
26.12.2013 a 24.01.2014, seu objetivo de alterar na estrutura
administrativa da HRT, bem como por não ter promovido a
publicação desses comunicados pela imprensa;
ii. à pena de multa pecuniária no valor de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) por descumprir o artigo 115, combinado com o artigo
159, §1o, ambos da Lei no 6.404/1976, ao votar pela propositura de
ação de responsabilidade civil contra membros do conselho fiscal,
sem que tal matéria estivesse prevista na ordem do dia ou fosse
consequência de assunto nela incluído, com objetivo de impedir que
tais pessoas tornassem a exercer seus cargos.
166.
Por fim, voto pela absolvição de John Anderson Willott das acusações que lhe
foram formuladas na qualidade de presidente da mesa da assembleia geral
extraordinária realizada em 19.03.2014.
É como voto.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/8013 – Declaração de Voto – Página 1 de 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8013
Reg. Col. no 0078/2016

Acusados:
Elia Ndevanjema Shikongo

JG Petrochem Participações Ltda.

John Anderson Willott

Márcio Rocha Mello

Wagner Elias Peres

Assunto:
Apurar a responsabilidade (i) de membros do conselho de
administração, por infração ao artigo 154, caput, da Lei no
6.404/1976; (ii) do presidente da mesa de assembleia geral, por
infração aos artigos 128 e 159, §1o, da mesma Lei; e (iii) de
acionista, por infração ao artigo 12, caput, II, e §5o da Instrução
CVM no 358/2002, bem como ao artigo 115, combinado com o
artigo 159, §1o, ambos da Lei no 6.404/1976.

Diretor Relator:
Gustavo Machado Gonzalez

DECLARAÇÃO DE VOTO

1.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Diretor Relator. Apenas em
relação à acusação formulada em face de John Willott, na qualidade de presidente da
AGE de 19.3.2014, eu gostaria de trazer novos fundamentos para a absolvição.
2.
A meu ver, a competência desta autarquia para apurar a responsabilidade do
referido acusado por infrações cometidas às normas dispostas na Lei das S.A. me parece
inquestionável, uma vez que ele ocupava cargo de administração na Companhia à época
dos fatos.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/8013 – Declaração de Voto – Página 2 de 3

3.
No entanto, a sujeição do acusado às penalidades estabelecidas na Lei no
6.385, de 1976, supõe, igualmente, que ele tenha cometido algum ato ilegal, contrário às
disposições da Lei das S.A.
4.
A acusação alega que John Willott teria infringido os artigos 128 e 159, §1o,
da Lei 6.404, de 1976, ao permitir que fosse submetida à votação a propositura da ação
de responsabilidade civil em face de membros do conselho, sem que tal matéria
estivesse prevista na ordem do dia ou fosse consequência de assunto nela incluído.
5.
Embora seja incontroverso, como já exposto pelo Relator, que a proposta
estava em desacordo com o referido 159, §1o, não vislumbro, a partir da leitura tópica
das disposições da Lei das S.A, norma jurídica alguma que impusesse ao presidente de
assembleia o dever de impedir os acionistas ali presentes de tomar uma deliberação que,
a seu juízo, fosse ilegal.
6.
Não é no artigo 128, mencionado pela acusação, que se encontra tal dever
jurídico, haja vista tal dispositivo prever apenas uma norma de natureza puramente
administrativa, segundo a qual “os trabalhos da assembleia serão dirigidos por mesa
composta, salvo disposição diversa do estatuto, por presidente e secretário, escolhidos
pelos acionistas presentes”. Como se vê, não se pode extrair desse comando nada
semelhante ao que pretende a acusação.
7.
O dever do presidente da assembleia de assegurar o cumprimento da regra
contida no art. 159, § 1o, também não decorre do preceituado no art. 130, que trata da
elaboração da ata da assembleia e de outras atividades conduzidas pela mesa de cunho
estritamente burocrático.
8.
A meu ver, o único preceito da Lei das S.A. que atribui ao presidente um
dever substancial atinente ao controle de regularidade das deliberações assembleares, é
o art. 118, § 8o, o qual, contudo, não guarda pertinência com o caso ora em apreço.
9.
Em suma, não está claro que, no regime da Lei das S.A., o presidente da
assembleia tenha o dever de impedir que os acionistas ali presentes deliberem a ação de
responsabilidade social em infração ao disposto no art. 159, § 1o. O presidente pode
alertar os acionistas sobre a possível ilegalidade e as consequências que dela podem
decorrer, bem como pode consignar em ata o que tiver dito na ocasião. Mas não me

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/8013 – Declaração de Voto – Página 3 de 3

parece que a Lei lhe confira o poder de negar aos acionistas a possibilidade de seguir em
frente com a deliberação, se assim quiserem.
10.
Ao contrário, a leitura do texto legal me leva a entender que seria muito
mais problemática a situação inversa em que o presidente obsta o prosseguimento da
votação, denegando aos acionistas o direito de deliberar acerca da propositura da ação
social, sem que a Lei lhe atribua claramente esse poder.
11.
Reconheço, contudo, que os limites da atuação do presidente de assembleia
é tema ainda pouco estudado na doutrina brasileira, de modo que se mostra possível o
surgimento de opiniões bem elaboradas em sentido diverso do exposto neste voto.
Também se mostra possível que a CVM venha no futuro a emitir orientação diferente
sobre o tema.
12.
Nada obstante, parece-me correto afirmar que, no atual cenário jurídico, não
há minimamente clareza quanto à existência da prerrogativa legal do presidente de
assembleia de atuar preventivamente para evitar o descumprimento do disposto no art.
159, § 1o.
13.
Assim, enquanto perdurar tal situação, considero totalmente descabida a
atuação sancionadora da CVM para punir a violação de um dever legal cuja existência,
repita-se, sequer é certa. Haveria, nisso, uma flagrante violação do princípio da
segurança jurídica, que, como se sabe, deve pautar a conduta da Administração Pública.
14.
Por essas razões, voto pela absolvição de John Willott da acusação de
infração, na qualidade de Presidente da AGE de 19.3.2014, do disposto nos artigos 128
e 159, § 1o, da Lei no 6.404, de 1976.
15.
De resto, como já dito, acompanho integralmente os fundamentos e as
conclusões do voto do Diretor Relator.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2018.

Pablo Renteria
Diretor